Tribunal: CARF
Processo: 10872.720091/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A mera alegação de que houve erro de lançamento, sem apresentação de documentos que comprovem a existência dos fatos, não justifica a existência de passivo registrado na contabilidade.
Demonstrado o equívoco contábil e reconhecido pela Unidade de Origem em diligência Fiscal, deve ser afastada a presunção de omissão.
GUARDA DE DOCUMENTOS. ART. 37 DA LEI 9.430/96. PRAZO DECADENCIAL.
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, devem ser conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. REGIME DE CAIXA.
A simples alegação de que houve erro nas declarações apresentadas à RFB, sem a apresentação de documentos suporte dos registros contábeis, não desqualifica o trabalho fiscal, que identificou na contabilidade receitas oriunda da atividade da empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR CAIXA.
Quem deve comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a fidedignidade dos valores e da própria escrituração é o contribuinte.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A adoção do lucro real quer por opção ou por obrigatoriedade, leva ao critério de reconhecimento das receitas segundo o regime de competência e, nesta condição, a pessoa jurídica optante pela tributação com base no lucro presumido pelo regime de caixa deverá reconhecer no mês de dezembro do ano-calendário anterior àquele em que ocorrer a mudança de regime, as receitas auferidas e ainda não recebidas (IN SRF no 345/2003).
RETENÇÕES. TRIBUTOS A RECUPERAR. DESCONSIDERAÇÃO EM FACE DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Em face de omissão de receitas, não se pode considerar retenções sofridas anteriormente, quando a autuada não apresenta as respectivas notas fiscais dos serviços prestados, deixando de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, estarem os tributos anteriormente retidos vinculados com as receitas que estão sendo tributadas com base na presunção legal.
MULTA AGRAVADA. Súmula CARF n. 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720091/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.309 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RECEITA.
PASSIVO
FICTÍCIO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A mera alegação de que houve erro de lançamento, sem apresentação de
documentos que comprovem a existência dos fatos, não justifica a existência
de passivo registrado na contabilidade.
Demonstrado o equívoco contábil e reconhecido pela Unidade de Origem em
diligência Fiscal, deve ser afastada a presunção de omissão.
GUARDA DE DOCUMENTOS. ART. 37 DA LEI 9.430/96. PRAZO
DECADENCIAL.
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, devem ser
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
RECEITA
ESCRITURADA
E
NÃO
DECLARADA. REGIME DE CAIXA.
A simples alegação de que houve erro nas declarações apresentadas à RFB,
sem a apresentação de documentos suporte dos registros contábeis, não
desqualifica o trabalho fiscal, que identificou na contabilidade receitas oriunda
da atividade da empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR CAIXA.
Quem deve comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a fidedignidade dos
valores e da própria escrituração é o contribuinte.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
A adoção do lucro real quer por opção ou por obrigatoriedade, leva ao critério
de reconhecimento das receitas segundo o regime de competência e, nesta
condição, a pessoa jurídica optante pela tributação com base no lucro
presumido pelo regime de caixa deverá reconhecer no mês de dezembro do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720091/2014-00
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

ano-calendário anterior àquele em que ocorrer a mudança de regime, as
receitas auferidas e ainda não recebidas (IN SRF no 345/2003).
RETENÇÕES. TRIBUTOS A RECUPERAR. DESCONSIDERAÇÃO EM
FACE DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Em face de omissão de receitas, não se pode considerar retenções sofridas
anteriormente, quando a autuada não apresenta as respectivas notas fiscais dos
serviços prestados, deixando de comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, estarem os tributos anteriormente retidos vinculados com as receitas
que estão sendo tributadas com base na presunção legal.
MULTA AGRAVADA. Súmula CARF n. 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira Carmen
Ferreira Saraiva, que dava parcial provimento em menor extensão, afastando apenas o
agravamento da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 14-76.528,
proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a impugnação, mantendo-se parte do crédito tributário exigido.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, abrangendo o ano
calendário de 2010, a autoridade fiscal constatou diversas infrações. Seguem abaixo,
com grifo, o respectivo relato fiscal (fls. 72 e seguintes), o qual descreve os fatos que
ensejaram a constituição do crédito tributário:
1.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

1.1.
Inicialmente o procedimento fiscal foi instaurado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF de Fiscalização n° 07.1.09.00-2013-00120-8, em face do
sujeito passivo HOSPITAL REALCORDIS S/A, CNPJ: 05.524.375/0001-74.
Contudo, examinando a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
31/10/2011, constatou-se que a empresa foi incorporada pelo sujeito passivo acima
descrito (arquivo AGE INC em anexo). Desta forma, o procedimento fiscal foi
encerrado, sendo instaurado novo procedimento, MPF: 08.1.90.00-2013-03337-8, em
face da empresa REDE D ́OR SÃO LUIZ S/A. Salienta-se que o presente
procedimento tem como escopo apenas a empresa HOSPITAL REALCORDIS S/A,
CNPJ: 05.524.375/0001-74, incorporada pelo sujeito passivo em 10/2011.
1.2.
O domicílio tributário da empresa HOSPITAL REALCORDIS S/A é na Estrada
do Realengo no 1336, Bangu, RJ, conforme diligência efetuada e recebimentos de TIFs
pelo correio (TIFs 01 ao 04, arquivos TIFs e CADASTRO REALCORDIS em anexo).
Contudo, a partir da devolução pelo correio do TIF 05 em 23/03/2014, e posterior
diligência feita no local, constatou-se que as instalações encontrava-se em obras e não
havia nenhum tipo de administração ou representante no local. Desta forma, nos TIF
05 e 06, item 01; TIF 10 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), a empresa
foi intimada a esclarecer esta situação. Em resposta aos esclarecimentos solicitados, a
incorporadora (REDE D ́OR) informou que as atividades do sujeito passivo foram
encerradas em 31/07/2013 (arquivo ENCERRAMENTO em anexo). Apesar disso, a
situação cadastral consta como ATIVA no banco de dados da SRFB (arquivo
CADASTRO REALCORDIS em anexo). No TIF 12, item 01 e no TIF 13, item 07 (cópias
e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a atualizar a situação cadastral
da empresa HOSPITAL REALCORDIS S A, informando o encerramento de suas
atividades. Assim sendo, todas as intimações a partir da 09 passaram a ser enviadas
para o domicílio tributário da incorporadora, REDE D ́OR, em São Paulo, em face da
qual foi emitido o devido Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
1.3.
No período analisado (ano calendário 2010) os sócios do sujeito passivo são a
pessoa física Jorge Neval Moll Filho (CPF: 102.784.357-34) e a pessoa jurídica FMG
EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S.A (CNPJ: 30.499.826/0001-08) (arquivo
CS REALCORDIS, página 19), e os diretores são as pessoas físicas Paulo Junqueira
Moll (CPF: 091.218.057-92) e Ricardo Calado Faria (CPF: 037.231.667-09) (arquivo
CS REALCORDIS, páginas 14 a 18). Estas informações, arquivadas na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), divergem das que foram
prestadas pelo sujeito passivo em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) AC 2010 (ND 0001479766) e também das constantes do
banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) (arquivo QSA
REALCORDIS em anexo). Em nenhum momento o sujeito passivo informa a referida
pessoa jurídica como sócia, tendo mantido o antigo sócio, Ricardo Carlos José
Carrera Bandera, em seu lugar. Em sua DIRPF AC 2009 (ND 07/36.890.300) este
sócio informa que sua participação societária no sujeito passivo foi alienada para a
empresa FMG, corroborando Termo de Transferência de Ações arquivado na
JUCERJA (arquivo TT em anexo). No TIF 11, item 12 e no TIF 13, item 07 (cópias e
anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar o Termo de
Transferência de Ações firmado em 17/12/2009 e arquivado na JUCERJA sob no
00001989073, no qual o sócio Ricardo Carlos José Carrera Bandera transfere a
totalidade de suas ações para a pessoa jurídica FMG EMPREENDIMENTOS
HOSPITALARES S.A. Esclarecer e comprovar com documentação idônea quem são os
sócios do sujeito passivo, sobretudo no que se refere à empresa FMG.
Esclarecimentos
semelhantes
foram
solicitados
à
empresa
FMG
EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S.A através dos TIF 02 e 03 (arquivo
TIFs FMG em anexo). Nenhumas destas intimações foi atendida.
1.4.
Conforme DIPJ 2011 (ano-calendário 2010), utilizando a faculdade que lhe
oferece o art. 13 da Lei 9.718/98, na redação dada pelo art. 46 da Lei 10.637/2002, o
contribuinte optou pelo regime de tributação com base no LUCRO PRESUMIDO,
regime de CAIXA. Através dos pagamentos dos DARF (Documento de Arrecadação de
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Receitas Federais) relacionados ao IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e à
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) apurados ao final do primeiro
trimestre de 2010, constata-se que o sujeito passivo de fato fez a opção por esta forma
de tributação.
1.5.
Em 19/08/2013 foi dado início ao procedimento, no endereço constante do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, com a lavratura do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, intimando o sujeito passivo a apresentar em 20 (vinte)
dias a documentação contábil; fiscal; societária; seus extratos bancários de
movimentação financeira realizada no ano-calendário de 2010; além de
questionamentos específicos relacionados a divergências identificadas (cópia do TIPF
01 no arquivo TIFs em anexo).
1.6.
Em atendimento às intimações feitas o sujeito passivo apresentou os Livros
Diários no 07 a 09 (arquivos TERMOS DIÁRIO e arquivo BPDRE em anexo),
balancetes (arquivo BALANCETES em anexo) e arquivos magnéticos relacionados
(arquivo RECENTSP em anexo e arquivo CTB anexo ao e-processo
10872.720.091/2014-00). Informou que o Balanço Patrimonial (BP) e a
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) publicados no Livro Diário no 09 de
2010 estão incorretos (arquivo BPDRE em anexo), tendo apresentado as correções
(arquivo CORREÇÕES e PROCURAÇÃO em anexo). Nos mesmos TIF 05 e 06, itens
02 e 03 e TIF 13, item 07 (cópia no arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo foi
intimado a prestar maiores esclarecimentos acerca desta informação, além de
apresentar o Livro Diário relacionado ao ano calendário 2013 com as correções
efetuadas descritas em ajustes de exercícios anteriores. Estas intimações não foram
atendidas, não tendo sido apresentados os livros Diários relacionados ao ano
calendário 2013. Contudo, comparando-se os saldos das principais contas patrimoniais
e de resultados obtidos a partir dos livros Diários no 07 a 09 de 2010 com as
informações prestadas em DRE e no BP publicados no livro Diário no 09, constata-se
que estas demonstrações de fato contêm erros; e as novas demonstrações apresentadas
realmente estão corretas.
1.7.
O trabalho de auditoria foi desenvolvido com os arquivos magnéticos
relacionados à contabilidade apresentados pelo sujeito passivo (arquivo RECENTSP
em anexo), os quais não apresentaram divergências em relação ao BP corrigido e aos
balancetes mensais obtidos a partir dos Livros Diários no 07 a 09 de 2010 (arquivos
CORREÇÕES; BALANCETES e TERMOS DIÁRIO em anexo).
2.
CONDIÇÕES PARA OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
2.1.
Nas Declarações de Informações sobre Movimentações Financeiras (DIMOF)
apresentadas pelas instituições bancárias em 2009 há créditos no total de R$
42.611.792,45, sendo que o limite de receita bruta para opção pela apuração do lucro
com base no lucro presumido era de R$ 48.000.000,00 em 2010 (art. 13 da Lei
9.718/98). Na sua Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) do ano calendário 2009 o sujeito passivo optou pela apuração do imposto de
renda com base no lucro presumido, com informação de receita de vendas no total de
R$ 26.621.329,41 (recibo de entrega: 23.57.72.48.30). Apesar da divergência entre as
informações de receita e créditos em conta corrente, não há indícios de que o sujeito
passivo não pudesse fazer a opção pela apuração do imposto de renda com base no
lucro presumido em 2010. 2.2. Nas DIMOF apresentadas pelas instituições bancárias
em 2010 há créditos no total de R$ 59.268.375,22, sendo que o limite de receita bruta
para opção pela apuração do lucro com base no lucro presumido era de R$
48.000.000,00 em 2010 (art. 13 da Lei 9.718/98). Na sua DIPJ do ano calendário 2010
o sujeito passivo optou pelo lucro presumido, com informação de receita de vendas no
total de R$ 24.880.658,26 (recibo de entrega: 19.14.52.15.56, ND: 0001479766).
3.
INFRAÇÃO - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS
3.1.
Efetuando-se o cotejo entre as informações prestadas em DCTF (Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais) e DIPJ (ND: 0001479766), constata-se que no
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

caso do IRPJ não há falta/insuficiência de recolhimentos. No caso da CSLL, há
divergência entre DCTF e DIPJ, pois não houve informação em DCTF relacionada à
CSLL no segundo trimestre de 2010 (planilha 01, arquivo Planilhas em anexo).
Evidencia-se que as bases de cálculo e valores devidos informados em DIPJ estão de
acordo com os valores devidos informados em DCTF, e existe apenas esta divergência
no segundo trimestre. No TIF 09, item 06 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo
TIFs), o sujeito passivo foi intimado a prestar esta informação. Estas intimações não
foram atendidas. Visto que, apesar de devidamente intimado, o sujeito passivo não
apresentou a DCTF necessária, foi lavrado o crédito tributário pela falta/insuficiência
de recolhimentos da CSLL informado em DIPJ, no valor de R$ 60.345,53, relacionado
ao segundo trimestre de 2010 (planilha 01, arquivo Planilhas em anexo).
3.2.
Analisando os DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais)
apresentados mensalmente pelo sujeito passivo em 2010 constata-se que as receitas
informadas para efeito de apuração de PIS (Programa de Integração Social) são as
mesmas informadas para efeito de apuração da COFINS (Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social) (planilha 02, arquivo Planilhas em anexo).
3.3.
Verifica-se que existe divergência entre o faturamento declarado em DIPJ (ND:
0001479766) (R$ 24.880.658,26) e a receita bruta informada em DACON (R$
12.284.804,50, planilha 02, arquivo Planilhas em anexo). Existe também a informação
em DACON de que nos meses 08 a 12/2010 não houve faturamento (DACON zerada). A
divergência entre DIPJ e DACON em geral tem sua origem em isenções relacionadas
ao PIS e à COFINS, reduzindo a base de cálculo do DACON. Contudo, no caso em tela
o motivo parece estar relacionado à ausência de informação nos meses 08 a 12/2010.
Apesar das diversas intimações feitas (TIPF 01, item 08; TIFs 02, 05 e 06, item 07;
arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo não esclareceu o motivo de tal divergência,
assim como não apresentou as Notas Fiscais relacionadas às receitas eventualmente
sujeitas à isenção. No TIF 09, item 12 e no TIF 13, itens 07 e 10 (cópias em anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi mais uma vez intimado a prestar esclarecimentos e
fornecer documentos comprobatórios, além de apresentar novos DACON se necessário.
Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados documentações ou
esclarecimentos quaisquer.
3.4. Constata-se também que existe divergência entre as informações prestadas em
DACON e em DCTF (planilha 03, arquivo Planilhas em anexo). No TIF 13, item 10
(cópia em anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a esclarecer as
divergências entre as informações prestadas em DACON e em DCTF conforme
planilha anexa; apresentar as memórias de cálculo das informações prestadas em
ambas; apresentar a documentação comprobatória das justificativas apresentadas,
além de apresentar os DACON (08 a 12/2010) e DCTF (PIS – 06 a 08/2010 e COFINS
– 07 e 08/2010) faltantes. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido
apresentados documentações ou esclarecimentos quaisquer. Visto que, apesar de
devidamente intimado (TIF 09, item 12 e TIF 13, itens 07 e 10, cópia em anexo, arquivo
TIFs), o sujeito passivo não apresentou as DCTFs e DACONs necessárias, foi lavrado
o crédito tributário pela falta/insuficiência de recolhimentos de PIS e COFINS
informados em DACON (planilha 03, arquivo Planilhas em anexo).
3.5. Visto que, apesar de devidamente intimado de forma reiterada, o sujeito passivo
não atendeu às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentações, a
multa de ofício de 75% referente às obrigações principais foi agravada em 50%
(passando a ser de 112,5%) em relação aos fatos geradores acima descritos.
4.
INFRAÇÃO - RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E
NÃO DECLARADA – REGIME DE CAIXA
4.1.
Examinando os registros contábeis, constata-se que as contas de resultado de
receita são creditadas apenas em face de débitos em contas do grupo do ativo 112 –
CONTAS A RECEBER. Não há créditos de receitas em face de contas bancos ou caixa.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Conforme constatado pela fiscalização, trata-se de um grupo de contas de clientes a
receber (112), o qual alimenta as contas de bancos, caixa e cartão de crédito, na
medida dos recebimentos das faturas. Este grupo (112) também é alimentado por
créditos no grupo 21702 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES e na conta 217010012 -
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PARTICULARES, cujos históricos descrevem se
tratar de adiantamentos recebidos. Visto que o sujeito passivo fez a opção pela
apuração das receitas com base no regime de caixa, é a partir deste grupo (112) que
deve ser apurada a receita escriturada. As receitas recebidas estão relacionadas às
baixas desses ativos em face de bancos, caixa e cartão de crédito. As demais baixas
estão relacionadas a glosas feitas pelos clientes, serviços cancelados e tributos a
recuperar, e, portanto, não representam receitas.
4.2.
As baixas de interesse se dão em face de débitos nas contas do grupo 11102 –
BANCOS CONTA MOVIMENTO; 111010001 – CAIXA e 112030002 – REDECARD
(planilha 04, receitas da atividade, arquivo Planilhas em anexo). Não existem registros
contábeis de estornos entre o grupo 112 – CONTAS A RECEBER e as contas do grupo
bancos, caixa e redecard. Constata-se que os históricos dos registros contábeis
descrevem pagamentos feitos pelas empresas de seguros, pagamentos feitos por clientes
particulares, além de alguns adiantamentos.
4.3.
No TIF 07, itens 09, 10, 15, 16 e no TIF 13, itens 07 e 11 (cópia em anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação suporte dos
registros contábeis selecionados, esclarecer o uso das contas contábeis relacionadas e
confirmar que se trata do recebimento de receitas da atividade de prestação de serviços
hospitalares. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados
documentações ou esclarecimentos quaisquer. Desta forma, em função dos fatos
apurados e das intimações feitas e não atendidas pelo sujeito passivo, considera-se que
as contas acima analisadas registram receitas da atividade, tributáveis pelo regime de
caixa (planilha 04, arquivo Planilhas em anexo).
4.4.
Comparando-se os registros contábeis dos recebimentos (receitas pelo regime
de caixa) com os valores de receitas informados em DIPJ, constata-se que existe receita
escriturada e não declarada, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL devidos
(planilha 05, receita da atividade escriturada e não declarada, arquivo Planilhas em
anexo). No TIF 08, itens 01 e 07 e no TIF 13, itens 07 e 12 (cópia e anexo, arquivo
TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a memória de cálculo que demonstre
a correlação entre os valores declarados por trimestre nas linhas 3 e 19 da ficha 14 A
de sua DIPJ identificada pelo ND – 0001479766, e as contas contábeis analíticas.
Esclarecer e comprovar se tais informações constam das DCTFs apresentadas.
Esclarecer as divergências entre estes valores informados em DIPJ e os registros
contábeis de recebimento de receitas. Estas intimações não foram atendidas, não tendo
sido apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer. Constata-se que
informações de receitas iguais às do IRPJ foram prestadas em DIPJ na ficha 18 A,
linhas 1 e 15, relacionadas à CSLL. Assim sendo, considera-se que existe receita
escriturada e não declarada, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL devidos
(planilha 05, receita da atividade escriturada e não declarada, arquivo Planilhas em
anexo). Para efeito de apuração dos tributos devidos, considera-se que as informações
prestadas em DIPJ e DCTF relacionadas ao IRPJ e CSLL retidos na fonte referem-se à
receita declarada, e não à receita escriturada e não declarada.
4.5.
Comparando-se os registros contábeis dos recebimentos de receitas da atividade
(receitas pelo regime de caixa) com os valores de receitas informados em DACON,
constata-se que existe receita da atividade escriturada e não declarada, sujeita à
tributação do PIS e da COFINS (planilha 06, arquivo Planilhas em anexo). No TIF 13,
item 13 (cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a
memória de cálculo que demonstre a correlação entre os valores de receitas
informados mensalmente em DACON nas fichas 08A e 18A e as contas contábeis
analíticas. Esclarecer e comprovar se tais informações constam das DCTFs
apresentadas. Esclarecer as divergências entre estes valores informados em DACON e
os registros contábeis de recebimento de receitas. Estas intimações não foram
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

atendidas, não tendo sido apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer.
Assim sendo, considera-se que existe receita escriturada e não declarada, sujeitas à
tributação do PIS e da COFINS devidos (planilha 06, receita da atividade escriturada e
não declarada, arquivo Planilhas em anexo). Para efeito de apuração dos tributos
devidos foram consideradas as informações prestadas em DCTF (coluna “Inf. DCTF”,
planilha 06 em anexo).
4.6. Visto que o sujeito passivo, optante pela apuração do imposto de renda com base
no lucro presumido, elaborou os Livros Diários em conformidade com a legislação
societária (arquivo TERMOS DIÁRIO em anexo), considera-se que as receitas acima
descritas têm origem no objeto social do sujeito passivo (serviços hospitalares) e não
foram integralmente informadas em DIPJ, DCTF e DACON, apesar de escrituradas.
Os valores das diferenças entre as receitas escrituradas e as receitas declaradas em
DIPJ e DACON constam nas planilhas 05 e 06 (arquivo Planilhas em anexo) e foram
objeto de constituição do crédito tributário decorrente da infração de não declarar as
receitas escrituradas. Os valores dos lançamentos contábeis foram obtidos a partir dos
Livros Diários no 07 a 09 de 2010 (planilha 04, arquivo Planilhas em anexo).
4.7. Visto que, apesar de devidamente intimado de forma reiterada, o sujeito passivo
não atendeu às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentações, a
multa de ofício de 75% referente às obrigações principais foi agravada em 50%
(passando a ser de 112,5%) em relação aos fatos geradores acima descritos.
5.
INFRAÇÃO – SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO, NÃO COMPROVADA A
ORIGEM E/OU A EFETIVIDADE DA ENTREGA
5.1.
Verifica-se que existem débitos na conta 111010001 - CAIXA que não têm sua
origem em contas de receita, mas sim em contas do ativo relacionado a bancos nos
quais o sujeito passivo possui conta; além de uma conta do passivo de salários a pagar.
Examinando os débitos na conta 111010001 - CAIXA cujos créditos têm origem nas
contas 111020002 - BANCO ITAU C/C 52.933-6; 111020003 - BANCO BRADESCO
C/C 6034-8 e 111020012 – BANCO UNICRED C/C 05348-1, constata-se que os
históricos descrevem que se trata de pagamentos feitos em cheque e suprimentos de
caixa (planilha 07, arquivo Planilhas em anexo).
5.2.
Em algumas situações temos um cheque gerando três débitos na conta caixa
(cheque 2715, em 18/01/2010, planilha 07, arquivo Planilhas em anexo) [fl. 364],
evidenciando que na realidade se trata de um pagamento em cheque relacionado a três
obrigações distintas, e não um saque em espécie da conta bancária. A priori,
pagamentos feitos em cheque não precisam transitar pela conta caixa. O usual seriam
créditos em contas banco em face a débitos em contas do passivo ou de despesas. Ao
creditar banco e debitar caixa para registrar um pagamento feito em cheque, cria-se
um saldo devedor de caixa que na realidade não existe, se mantém um passivo
eventualmente já pago e efetua-se um pagamento a beneficiário não identificado/sem
causa. Saques bancários indevidamente contabilizados como entradas de caixa
também podem se referir a cheques compensados aplicados no mercado financeiro.
Nestas situações é comum o posterior retorno do numerário à conta corrente e o
consequente estorno da operação dentro do mesmo período. Contudo, no caso em tela
não foram identificados estes indícios nas contas bancos e na conta caixa envolvida. O
que se verifica é a existência de suprimentos de caixa com indícios de serem
procedimentos destinados à cobertura de saldos credores nesta conta.
5.3.
No TIF 07, item 20; TIF 11, item 02 e no TIF 13, item 07 (cópia e anexo, arquivo
TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação suporte dos registros
contábeis selecionados, comprovando as retiradas em espécie dos saques nas contas
bancos mencionadas, comprovando a destinação dos cheques e as baixas do ativo e,
caso não o faça, recompor o saldo da conta Caixa, expurgando os registros contábeis
associados para verificar a existência de saldo credor. Apresentar a documentação
suporte das despesas pagas descritas nos históricos, esclarecer e comprovar se estas
foram feitas em cheque ou em dinheiro. Estas intimações não foram atendidas, não
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

tendo sido apresentada qualquer documentação ou esclarecimento. Apesar das
reiteradas intimações efetuadas (TIF 01, item 07; TIF 02, item 06; TIF 05, item 05; TIF
06, item 05 e TIF 13, item 07, arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo não apresentou
os extratos das contas bancárias. Desta forma, foram solicitadas as informações sobre
as movimentações financeiras diretamente aos bancos, as quais foram fornecidas
(arquivo RMF em anexo).
5.4.
Examinando as movimentações bancárias no banco BRADESCO, verifica-se que
o cheque 2910 não foi sacado e transferido para CAIXA, mas na realidade uma parte
foi depositada na conta bancária da pessoa física Luís de Oliveira Rosa, que vem a ser
um médico, empregado do sujeito passivo (planilha 08, arquivo Planilhas em anexo).
Este valor não foi declarado pelo sujeito passivo em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) (planilha 09, arquivo Planilhas em anexo).
Nesta situação, o correto seria um crédito em conta banco em face de um débito no
passivo de salários a pagar. O débito em face da conta CAIXA neste caso é
comprovadamente uma simulação, visto que os recursos foram depositados na conta
bancária do empregado do sujeito passivo. Da mesma forma, o cheque 2720 foi
depositado na conta corrente da pessoa física Daniela Lugarinho Sá (planilha 10,
arquivo Planilhas em anexo), comprovando que não houve o saque para CAIXA. O que
ocorreu de fato foi o pagamento sem causa a pessoas físicas, sem a devida tributação, e
cujo registro contábil serviu para evitar um eventual saldo credor em CAIXA.
5.5.
Outros suprimentos de caixa de interesse são os originados no passivo
215010006 – SALÁRIOS (planilha 11, arquivo Planilhas em anexo). Os históricos dos
registros contábeis descrevem se tratar de suprimento de caixa e são indicados
números de cheques bancários. São criadas obrigações de salários a pagar em face de
débitos em caixa, através da utilização de cheques bancários. No TIF 13, item 14
(cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a
documentação suporte dos registros contábeis selecionados, comprovando as entradas
em espécie das obrigações criadas na conta de salários; esclarecendo o motivo de tal
contabilização; apresentando os cheques bancários mencionados nos históricos dos
registros; comprovando a destinação dos cheques e as baixas do ativo relacionado e,
caso não o faça, recompor o saldo da conta Caixa, expurgando os registros contábeis
associados para verificar a existência de saldo credor. Estas intimações não foram
atendidas, não tendo sido apresentada qualquer documentação ou esclarecimento.
5.6.
Examinando alguns dos cheques relacionados (por exemplo, o 2917) constata-se
que em 17/09/2010 o mesmo foi utilizado para pagamento de salários (planilha 12,
arquivo Planilhas em anexo). Conforme informação da instituição financeira
(BRADESCO), este cheque foi compensado em 20/09/2010 e não houve devolução
posterior; o que é confirmado pela ausência de registro contábil de uma eventual
devolução deste cheque na conta contábil 111020003 - BANCO BRADESCO C/C 6034-
8. Contudo, em 01/10/2010 foi escriturado um débito em face de CAIXA com contra
partida de um crédito em face do mesmo passivo 215010006 – SALÁRIOS (planilha 11,
arquivo Planilhas em anexo). Assim procedendo, o passivo de salários a pagar foi
restabelecido, apesar de quitado, e houve uma transferência fictícia de recursos da
conta contábil 111020003 - BANCO BRADESCO C/C 6034-8 para a conta contábil
111010001 – CAIXA. Procedimento idêntico foi constatado com os cheques 2918 e
2920.
5.7.
As informações bancárias não listam os destinatários de muitos dos
pagamentos de interesse neste caso, o que indica que houve saque no caixa do
banco.

Estes saques podem ser pagamentos a beneficiários não
identificados/pagamentos sem causa ou suprimento de caixa da empresa,
conforme descrito nos registros contábeis. No caso de pagamentos sem causa,
conforme comprovado acima, os registos contábeis serviram para evitar o saldo
credor da conta contábil CAIXA e efetuar pagamentos sem a devida tributação.
5.8.
Assim sendo, visto que o sujeito passivo não prestou os esclarecimentos
solicitados, considera-se que se trata de suprimentos de numerário cujas origens não
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

foram comprovadas, lançados para evitar o surgimento de saldo credor na conta
caixa (planilhas 07 e 11, arquivo Planilhas em anexo). O saldo credor é apurado
pela constatação de valores lançados a débito, sem a devida comprovação
da origem. Desconsiderando estes registros a débito (planilhas 07 e 11, arquivo
Planilhas em anexo) e efetuando a recomposição dos saldos da conta 111010001 –
CAIXA, não são registrados saldos credores (planilha 13, arquivo Planilhas em
anexo). O valor total expurgado da conta CAIXA é de R$ 1.199.016,58, sendo que
nesta condição o saldo final é de R$ 854.573,28 (Planilha 13, arquivo
Planilhas em anexo). O saldo inicial da conta CAIXA no ano é de R$ 792.545,34
(arquivo BALANCETES em anexo).
5.9.
Deve ser ressaltado que, conforme balancete e balanço patrimonial
apresentado pelo sujeito passivo e registros contábeis nos Livros Diários no 07 a 09 de
2010, o saldo final da conta 111010001 – CAIXA é de R$ 2.053.589,86 e o saldo do
grupo de contas BANCOS é de apenas R$ 23.530,98 (arquivos CORREÇÕES
e BALANCETES em anexo); o que é bastante incomum. No TIF 11, item 04 e no TIF
13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a comprovar
a existência do saldo final de R$ 2.053.589,86 e o saldo inicial de R$ 792.545,34
na conta 111010001 – CAIXA, esclarecendo e comprovando documentalmente a
forma como tais numerários foram armazenados. Apresentar o último livro Diário
de 2009, que contenha o Balanço Patrimonial do período; assim como os
balancetes de todo o ano de 2009, devidamente assinados pelo contador e
pelos sócios da empresa. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido
apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer.
5.10. Visto que não há comprovação dos saldos inicial e final da conta CAIXA,
apesar das intimações efetuadas, considera-se o saldo inicial como nulo e efetua- se
nova recomposição dos saldos da conta 111010001 – CAIXA, na qual são
registrados saldos credores (Planilha 14, arquivo Planilhas em anexo). O fato de a
escrituração corrigida indicar saldo credor de caixa autoriza a presunção de
omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção (art. 12, § 2o, Decreto Lei 1.598/1977). São
tributados cada saldo credor no momento de sua apuração. Visto que existe mais de
um saldo credor apurado, são excluídos dos seguintes os valores já tributados nos
momentos anteriores (Planilha 15, arquivo Planilhas em anexo).
5.11. Os valores dos saldos credores considerados na conta 111010001 – CAIXA
constam na planilha 15 em anexo (arquivo Planilhas) e foram objeto de
constituição do crédito tributário decorrente da infração de omissão de receitas por
presunção legal, caracterizada pelo saldo credor em conta CAIXA. Os valores
dos lançamentos foram obtidos a partir dos Livros Diários no 07 a 09 de 2010.
5.12. Visto que, apesar de devidamente intimado de forma reiterada, o sujeito
passivo não atendeu às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar
documentações, a multa de ofício de 75% referente às obrigações principais foi
agravada em 50% (passando a ser de 112,5%) em relação aos fatos geradores acima
descritos.
6.
INFRAÇÃO – OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL –
PASSIVO FICTÍCIO PASSIVOS RELACIONADOS A PESSOAS JURÍDICAS
LIGADAS
6.1.
Na constituição do passivo 224020001 - MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO
E SERVIÇOS LTDA constata-se que R$ 11.820.087,98 têm sua origem na conta do
passivo 224020007 – FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITATALRES LTDA – COPA
D ́OR. Este valor foi descrito como sendo a transferência do saldo de um mútuo
(planilha 16, arquivo Planilhas em anexo). No TIF 07, item 02 e no TIF 13, item 07
(cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar os 11
contratos de mútuo firmados com as empresas FMG e MEDISE, os registros contábeis
e a documentação suporte das baixas destes mútuos, ainda que em período posterior ao
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

ano de 2010, e definir e comprovar o valor dos juros pagos. Apresentar o contrato de
cessão do mútuo em face da empresa MEDISE para as pessoas físicas Jorge Neval
Moll Filho e Alice Junqueira Moll; o contrato da cessão do mútuo em face das pessoas
físicas Jorge Neval Moll Filho e Alice Junqueira Moll para a empresa FMG; e
esclarecer o motivo do registro contábil feito na conta 224020001 - MEDISE
MEDICINA DIAGNOSTICO E SERVICOS LTDA em 31/01/2010 de um crédito
no valor de R$ 11.820.087,98. No TIF 11, item 11 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação
comprobatória do saldo inicial da conta do passivo 224020001 - MEDISE MEDICINA
DIAGNOSTICO E SERVICOS LTDA. Estas intimações
não foram atendidas, não tendo sido apresentada nenhuma documentação ou
esclarecimento.
6.2.
Assim sendo, evidencia-se que não foi comprovada a existência do passivo em
análise (224020001 - MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS
LTDA, registro de R$ 11.820.087,98), assim como o saldo inicial desta conta (planilha
16, arquivo Planilhas em anexo).
6.3.
Na constituição do passivo 224020006 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
JOARI, constata-se que R$ 394.000,00 têm sua origem na conta 111020003 - BANCO
BRADESCO C/C 6034- 8, cujos registros contábeis descrevem recebimento de valores
relacionados a um contrato de mútuo. O saldo inicial desta conta (224020006) é credor
em R$ 96.131,41, e no encerramento do exercício o saldo foi credor em R$ 490.131,41
(R$ 394.000,00 + saldo inicial) (arquivo BALANCETES em anexo) (planilha 16,
arquivo Planilhas em anexo). No TIF 11, item 11 e TIF 13, item 07 (cópia em anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação
comprobatória do saldo inicial desta conta do passivo. Estas intimações não foram
atendidas, não tendo sido apresentada nenhuma documentação ou esclarecimento.
6.4.
Assim sendo, evidencia-se que não foi comprovada a existência do saldo inicial
da conta do passivo em análise (224020006 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
JOARI) (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo). O valor descrito como recebimento
de mútuo (R$ 394.000,00) é analisado no processo 10872.720.092/2014-46, sob a ótica
de depósitos bancários cuja origem não foi identificada.
6.5.
A conta do passivo 224020010 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT.
FINANCEIRA, ainda no grupo 22402 - CONTA CORRENTE C/ PESSOA JURIDICA,
apresenta um saldo final credor de R$ 2.099.999,00 (arquivo BALANCETES em
anexo). Este passivo tem origem em outro passivo, a conta 217010013 - PMJ
ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA, com apenas um registro contábil, cujo
histórico descreve se tratar de transferência de saldo. Este passivo (217010013), por
sua vez, tem sua origem em 30/06/2010 em apenas um registro contábil a partir do
ativo 141010002 - HOSPITAL DE CLINICAS BANGU LTDA, cujo histórico descreve
“VR DOC COMPRA 50% COTAS DO HCB EM 30/12/2009”. Ou seja, em 30/06/2010
está registrada a compra de 50% das cotas do HOSPITAL DE CLINICAS BANGU
LTDA a prazo, cuja obrigação foi registrada nesta data e permaneceu na conta
224020010 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA até o final do período
(planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
6.6.
A
empresa
PMJ
ASSESSORIA
E
CONSULT.

FINANCEIRA
(CNPJ:07.440.775/0001-27) tem como sócio a pessoa física Paulo Junqueira Moll
(CPF: 091.218.057-92), diretor do sujeito passivo no período (arquivo CS
REALCORDIS em anexo), e é sócia do HOSPITAL DE CLINICAS BANGU LTDA.
Consultando os contratos sociais da empresa HOSPITAL DE CLINICAS BANGU
LTDA constata-se que em 30/12/2009 ocorreu a cessão e transferência a título oneroso
do valor em análise, da empresa sócia PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA
para o sujeito passivo (arquivo CS HOSP CLIN BANGU em anexo). Contudo, a fim de
comprovar a subsistência do passivo em análise e o propósito negocial de tal aquisição
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

é necessário verificar a motivação, forma de pagamento acordada e seu devido
cumprimento.
6.7.
No TIF 11, item 10 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito
passivo foi intimado a, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
inclusive Atas de Assembleias relacionadas devidamente registradas na Junta
Comercial e demonstrações contábeis pertinentes, comprovar a operação de aquisição
de 50% do capital social do HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA; o prazo e a
forma de pagamento; o custo de aquisição; o ágio e sua fundamentação econômica e
sua amortização; além de todos os registros contábeis envolvidos; assim como
comprovar o pagamento de tal obrigação, inclusive apresentando os registros
contábeis relacionados e sua documentação suporte, independentemente do período em
que ocorreram. Comprovar também que eventuais receitas foram oferecidas à
tributação. A empresa HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA também foi intimada
a prestar esclarecimentos no TIF 02 à mesma direcionado (cópia em anexo, arquivo
TIF HCB). Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados
quaisquer esclarecimentos ou documentos, seja pelo sujeito passivo ou pela empresa
diligenciada. Em consulta ao banco de dados da JUCERJA constata-se que não existe
nenhuma Ata de Assembleia do sujeito passivo relacionada a tal aquisição.
6.8.
Assim sendo, evidencia-se que não foi comprovada a existência do passivo em
análise (217010013 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA) (planilha 16,
arquivo Planilhas em anexo), o qual, por sua vez foi utilizado para criar a obrigação
na conta 224020010 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT.FINANCEIRA, a qual encerra o
período com o saldo credor inalterado.
PASSIVOS RELACIONADOS A PESSOAS FÍSICAS LIGADAS – GRUPOS 22401 e
21801
6.9.
No TIF 12, item 14 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito
passivo foi intimado a, mediante apresentação de documentação hábil de Assembleias
relacionadas devidamente registradas na Junta Comercial e demonstrações contábeis
pertinentes, comprovar a operação de aquisição de 50% do capital social do
HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA de propriedade da pessoa física Ricardo
Carlos Carrera Bandera (CPF: 391.369.147- 20); o prazo e a forma de pagamento; o
custo de aquisição; o ágio e sua fundamentação econômica e sua amortização; além de
todos os registros contábeis envolvidos; assim como comprovar o pagamento de tal
obrigação, inclusive apresentando os registros contábeis relacionados e sua
documentação suporte, independentemente do período em que ocorreram. Apresentar a
documentação comprobatória do saldo inicial da conta 224010002 – RICARDO
CARLOS CARRERA BANDERA, acompanhada de demonstrativo da composição do
saldo. No TIF 12, item 15 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito
passivo foi intimado a apresentar a documentação comprobatória do saldo inicial da
conta do passivo 218010001 - RICARDO CARLOS JOSE CARRERA BANDERA,
acompanhada de demonstrativo da composição deste saldo e a documentação suporte
dos pagamentos registrados. Apresentar a documentação comprobatória de eventuais
acordos e a motivação dos pagamentos efetuados à pessoa física Ricardo Carlos
Carrera Bandera em 2010. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido
apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer.
6.10. Foi aberto procedimento fiscal de diligência vinculada em face da pessoa física
Ricardo Carlos José Carrera Bandera, a fim de que fossem confirmadas as informações
prestadas em sua DIRPF AC 2010 (ND 07/31.503.411) e fosse apresentada a
documentação suporte, visto que o sujeito passivo, apesar de reiteradamente intimado
(TIF 12, item 14 e no TIF 13, item 07; cópias e anexo, arquivo TIFs), não apresentou
documentos ou explicações relacionadas à aquisição de 50% do capital social do
HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA (HCB). A pessoa física foi intimada a
prestar esclarecimentos no TIF 01, item 01 (arquivo TIFs RICARDO em anexo).
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

6.11. Em atendimento a esta intimação o sócio informou que a única obrigação que o
sujeito passivo tinha em relação a ele em 2010 se referia à alienação da participação
societária no HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA, pelo valor de R$
4.975.000,00, conforme contratos particulares e sociais apresentados (arquivo CS
HOSP CLIN BANGU, pagina 2, e arquivo RICARDO, página 3, item 6, ambos em
anexo). Pelo exame da documentação apresentada, constata-se que em 30/12/2009 a
pessoa física Ricardo Carlos Carrera Bandera cedeu e transferiu em caráter oneroso
ao sujeito passivo a totalidade das suas cotas no HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU
pelo valor de R$ 4.975.000,00, sendo que R$ 1.246.000,00 foram pagos à vista,
restando um saldo a pagar de R$ 3.729.000,00 a partir de 2010, em 72 parcelas
mensais e sucessivas de R$ 51.000,00 e uma de R$ 49.000,00 (arquivo CS HOSP CLIN
BANGU, pagina 2, em anexo e arquivo RICARDO, página 3, item 6 em anexo).
6.12. No grupo do passivo 22401 – CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS foi
identificada a conta de interesse 224010002 – RICARDO CARLOS CARRERA
BANDERA. Esta conta inicia e encerra o período com um saldo de R$ 3.109.000,00,
sem nenhuma movimentação. No grupo 21801 foi identificada a conta de interesse
218010001 - RICARDO CARLOS JOSE CARRERA BANDERA, a qual inicia o período
com um saldo credor de R$ 563.000,00 e encerra o período com um saldo credor de R$
461.000,00. Os históricos dos registros contábeis nesta conta descrevem dois
pagamentos feitos ao sócio do sujeito passivo em 01 e 02/2010, cujas contra partidas
são em face da conta do banco BRADESCO 111020003 (R$ 51.000,00 cada
pagamento). Comparando esta informação com a prestada pelo banco, verifica-se que
na realidade os pagamentos foram em valores maiores, totalizando R$ 322.487,37, ao
invés dos R$ 102.000,00 escriturados (planilha 17, arquivos Planilhas em anexo). Tal
fato desde já evidencia que houve obrigação não baixada, apesar de quitada.
6.13. Verificando quais foram as contra partidas dos registros contábeis de crédito na
conta 111020003 - BRADESCO, constata-se que os dois últimos registros não tiveram
como contra partida nenhuma das contas do passivo nas quais as obrigações estavam
registradas (planilha 18, arquivo Planilhas em anexo). As contra partidas foram em
face do ativo 121010004 - RICARDO CARLOS JOSE CARRERA BANDERA. Ou seja, o
que deveria ser a baixa de um passivo foi registrado como a criação de um ativo,
permanecendo a obrigação já quitada sem a devida baixa.
6.14. Conforme pagamento pactuado no Termo Aditivo (arquivo RICARDO, página 3,
item 6 em anexo) foram feitos pagamentos de 12 parcelas de R$ 51.000,00, totalizando
R$ 612.000,00 em 2010. Em sua DIRPF AC 2010 (ND: 07/31.503.411) esta pessoa
física informa um saldo a receber no valor de R$ 3.721.000,00 no início de 2010 e R$
3.109.000,00 no final de 2010, relacionados à alienação das ações do HOSPITAL DE
CLÍNICAS BANGU; o que representa o recebimento de 12 parcelas de R$ 51.000,00
em 2010 (R$ 612.000,00 no total), ratificando o disposto no Termo Aditivo
apresentado.
6.15. Conforme acima mencionado, na conta 218010001 - RICARDO CARLOS JOSE
CARRERA existem registros de pagamentos de duas parcelas de R$ 51.000,00 ao sócio
e um saldo final credor de R$ 461.000,00 (arquivo BALANCETES em anexo). Na conta
224010002 – RICARDO CARLOS CARRERA BANDERA não houve movimentação e o
saldo final é de R$ 3.109.000,00; contudo, era de se esperar uma movimentação nesta
conta contábil ao longo do período, relacionada aos demais recebimentos informados
pelo sócio em DIRPF ao longo de 2010, totalizando R$ 510.000,00; o que não ocorreu.
6.16. A partir das informações prestadas pela pessoa física, evidencia-se que foram
comprovados os saldos iniciais das contas do passivo 224010002 e 218010001 e
deixaram de ser registradas baixas que totalizam R$ 510.000,00 nas mesmas. Assim
sendo, considera-se não comprovado o valor de R$ 510.000,00 em obrigações na conta
do passivo 224010002.
6.17. Na conta 224020008 - JM & AM foi identificada a criação de um passivo cujo
registro está relacionado a “ajuste de pagamento à pessoa física Ricardo Bandera”, no
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

valor de R$ 390.000,00, em 31/12/2010. Não houve registro contábil de obrigação no
valor de R$ 390.000,00 em face desta pessoa física ou da firma à mesma relacionada
na contabilidade do sujeito passivo, através da conta do passivo 21201000032 -
VIRALI COM. DE MAT.MED.HOSP.E DESC, a qual deu origem ao registro de R$
390.000,00 na conta 224020008. Examinando os registros contábeis desta conta do
passivo (21201000032) constata-se que os históricos descrevem pagamentos feitos a
outros fornecedores, que não o descrito no nome da conta contábil. Esta conta inicia o
período com saldo nulo e encerra o período com saldo devedor de R$ 287.146,58, o
que é atípico para uma conta de fornecedores, indicando que foi pago mais do que as
obrigações existentes (arquivo BALANCETES em anexo). Tal fato evidencia que o
registro de criação do passivo na conta 224020008 - JM & AM, no valor de R$
390.000,00, na verdade é fictício, visto que não havia saldo na origem (21201000032 -
VIRALI COM. DE MAT. MED. HOSP. E DESC). No que se refere à conta 224020008 -
JM & AM, esta obrigação de R$ 390.000,00 pode estar relacionado a um ajuste do
valor da alienação societária em comento, mas não com o valor original acordado, em
função da data (31/12/2010) e da descrição do histórico do registro contábil. No TIF
07, item 05 e no TIF 13, item 07 (cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi
intimado a apresentar a documentação suporte do registro contábil a crédito feito na
conta 224020008 - JM & AM em 31/12/2010, no valor de R$ 390.000,00, esclarecendo
o motivo do registro de tal obrigação. No TIF 11, item 11 e no TIF 13, item 07 (cópias
e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação
comprobatória do saldo inicial desta conta do passivo (224020008). Estas intimações
não foram atendidas, não tendo sido apresentados quaisquer esclarecimentos ou
documentações.
6.18. Desta forma, conclui-se que não foi comprovada a existência de parte do saldo
final da conta 224010002 (R$ 510.000,00), cujos valores foram informados como tendo
sido recebidos pelo ex-sócio do sujeito passivo e parcialmente confirmados pelas
informações da conta bancária da empresa (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
Na conta 224020008 não foi comprovado o saldo inicial e a existência da obrigação de
R$ 390.000,00, apesar das intimações feitas (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
6.19. No grupo do passivo 22401 – CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS foi
identificada a conta de interesse 224010006 – CELSO CARLOS RIBEIRO MACHADO.
Esta conta inicia e encerra o período com um saldo de R$ 251.200,00, sem nenhuma
movimentação. No TIF 11, item 14 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs),
o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação comprobatória do saldo
inicial da conta do passivo 224010006 – CELSO CARLOS RIBEIRO MACHADO,
acompanhada de demonstrativo da composição deste saldo. Apresentar a
documentação comprobatória do acordo e dos pagamentos efetuados à pessoa física
Celso Carlos Ribeiro Machado em 2010, relacionados à compra da participação
societária na empresa HOSPITAL GERAL DE BANGU LTDA, assim como os registros
contábeis associados. Esta intimação não foi atendida, não tendo sido apresentados
quaisquer esclarecimentos ou documentação.
6.20. Foi aberto procedimento fiscal de diligência vinculada em face da pessoa física
Celso Carlos Ribeiro Machado (CPF: 859.446.887-34), a fim de que fossem
confirmadas as informações prestadas em DIRPF e fosse apresentada a documentação
suporte. Em atendimento à intimação feita (TIF 01, arquivo TIF CELSO em anexo), a
pessoa física apresentou a 9a Alteração Contratual do HOSPITAL GERAL DE BANGU
LTDA (arquivo CS HOSP GERAL DE BANGU em anexo), na qual consta a cessão e
transferência de quotas e saídas do sócio, efetuada em 03/12/2009. No item 01 da
citada alteração contratual é informado que a cessão das quotas do sócio foi feita por
R$ 251.200,00, integralmente pagos no ato (03/12/2009). Evidencia-se, desta forma,
que a obrigação foi liquidada em 03/12/2009. Portanto, o passivo 224010006 – CELSO
CARLOS RIBEIRO MACHADO já havia sido liquidado em 2009. Assim sendo,
evidencia- se que foi comprovada a inexistência do passivo em análise (224010006 –
CELSO CARLOS RIBEIRO MACHADO) (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
PASSIVOS RELACIONADOS A PROVISÕES – GRUPO 223
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

6.21. A conta 223010002 - PROVISAO PARA REPASSES MÉDICOS inicia e encerra
o período com um saldo credor de R$ 274.330,00, sem movimentação (arquivo
BALANCETES em anexo). Contudo, verifica-se na conta 223010001 - PROVISÃO
PARA CONTIGENCIAS um registro contábil de baixa de passivo exatamente neste
valor, em 01/12/2010, cujo histórico descreve tratar-se de provisão para repasses
médicos, apesar de o saldo desta obrigação estar registrado na conta 223010002 -
PROVISAO PARA REPASSES MÉDICOS. Este passivo inexistente foi transferido para
a conta 212019997 - FORNECEDORES DIVERSOS 2006, que inicia o período com
saldo nulo e encerra com este mesmo valor, sem movimentações (arquivo
BALANCETES em anexo). Evidencia-se que o passivo 212019997 - FORNECEDORES
DIVERSOS 2006 não existe, visto que não havia saldo na conta que o criou. No TIF 13,
item 08 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a
documentação comprobatória do registro contábil a crédito na conta 212019997 -
FORNECEDORES DIVERSOS 2006 em 01/12/2010 e o demonstrativo da composição
do saldo final da mesma. Esta intimação não foi atendida, não tendo sido apresentados
esclarecimentos ou documentações quaisquer.
6.22. Além da transferência de um passivo inexistente, restou o valor desta mesma
obrigação escriturado em outra conta contábil. Surge a necessidade de se confirmar a
existência do passivo representado pelo saldo inicial da conta 223010002 - PROVISAO
PARA REPASSES MÉDICOS (arquivo BALANCETES em anexo). No TIF 12, item 09 e
no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a
apresentar a documentação comprobatória do saldo inicial da conta 223010002 -
PROVISAO PARA REPASSES MÉDICOS, acompanhada de demonstrativo da
composição do saldo. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido
apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer.
6.23. Desta forma, considera-se que a obrigação de criação do passivo 212019997 -
FORNECEDORES DIVERSOS 2006 não foi comprovada, assim como o saldo inicial
da conta 223010002 - PROVISAO PARA REPASSES MÉDICOS, apesar das intimações
efetuadas (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
PASSIVOS COM DENOMINAÇÃO GENÉRICA – GRUPO 21701
6.24. Na conta 217010004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR existe o registro de um
crédito de R$ 12.477.275,15 em 01/12/2010, em face de um débito na conta 223010001
- PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS, a qual não tinha saldo para tanto, a título de
“transferência de provisão para perdas HGB” (planilha 16, arquivo Planilhas em
anexo). No TIF 12, item 06 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o
sujeito passivo foi intimado a esclarecer o motivo de haver um saldo devedor final de
R$ 13.907.375,15 na conta do passivo 223010001
- PROVISÃO PARA
CONTIGENCIAS (arquivo BALANCETES em anexo). Estas intimações não foram
atendidas, não tendo sido apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer.
Fica evidente que tal obrigação na conta 217010004 não existe, uma vez que nem
mesmo havia saldo suficiente na conta que a originou (223010001). Caso realmente
houvesse a citada provisão, a mesma teria que estar registrada na conta de provisões, e
não em uma conta genérica "OUTRAS CONTAS A PAGAR”; além de ser necessária a
comprovação documental da existência dos fatos que levaram a criação da provisão e a
forma da elaboração de sua estimativa. Existe também nesta conta um registro contábil
a crédito cuja contra partida é uma conta de despesa com representação, mas cujo
histórico descreve perda de equivalência patrimonial. É de se destacar que
praticamente não houve baixas neste passivo ao longo do período, que iniciou com um
saldo credor zerado e encerrou com um saldo credor de R$ 12.622.930,53 (arquivo
BALANCETES em anexo). No TIF 12, item 10 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a esclarecer e comprovar a existência do
passivo 217010004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR, apresentando a documentação
suporte dos registros contábeis de créditos de R$ 12.477.275,15 em 01/12/2010 e R$
147.911,84 em 30/12/2010. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido
apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer. Assim sendo, evidencia-se
que não foi comprovada a existência dos registros mencionados no passivo em análise
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

(217010004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR) (planilha 16, arquivo Planilhas em
anexo).
PASSIVOS RELACIONADOS A EMPRÉSTIMOS – GRUPOS 21101 e 22101
6.25. No grupo 22101 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, do passivo exigível
a longo prazo, foram identificadas algumas contas de interesse. A conta 221010002 -
EMPRESTIMO REAL C/C 9737862-1 apresenta saldo inicial credor de R$
1.866.666,52 e não há movimentação no período, evidenciando que o sujeito passivo
não amortizou nada do empréstimo contratado junto ao Banco Real (arquivo
BALANCETES em anexo). Tal situação é no mínimo atípica, visto que os bancos em
geral não concedem períodos de carência anuais para empréstimos. Examinando a
movimentação financeira da conta bancária 9737862-1 do banco REAL constata-se
que houve pagamentos relacionados ao contrato de empréstimo 83/8565115 que
somam R$ 2.015.995,03 no período (planilha 19, arquivo Planilhas em anexo). Os
pagamentos identificados em conta bancária foram registrados na contabilidade em
face a débitos na conta do passivo circulante 211010008 - EMPRESTIMO REAL C/C
9737862-1, sem divergências.
6.26. No TIF 13, item 01 (cópia no arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo foi
intimado a apresentar a documentação comprobatória do saldo inicial das contas
221010002 - EMPRESTIMO REAL C/C 9737862-1 e 211010008 - EMPRESTIMO
REAL C/C 9737862-1, acompanhada de demonstrativo da composição dos saldos.
Apresentar a documentação que comprova a quitação dos empréstimos e as baixas dos
mesmos nos registros contábeis, ainda que em período posterior ao ano de 2010.
Apresentar o contrato 83/8565115 celebrado com o banco REAL e os comprovantes
dos pagamentos e recebimentos relacionados, assim como os registros contábeis. Esta
intimação não foi atendida, não tendo sido apresentados esclarecimentos ou
documentações quaisquer.
6.27. Conclui-se que os valores pagos a partir da conta bancária 9737862-1 do banco
REAL (R$ 2.015.995,03) representam a quitação do principal e dos juros das
obrigações escrituradas na conta do passivo circulante 211010008 - EMPRESTIMO
REAL C/C 9737862-1. O passivo exigível a longo prazo 221010002 - EMPRESTIMO
REAL C/C 9737862-1 não foi comprovado (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
6.28. A conta do passivo exigível a longo prazo 221010001 – BANCO GUANABARA
inicia o período com saldo zero e encerra com saldo devedor de R$ 1.815.238,16 (mês
de dezembro, arquivo BALANCETES em anexo). Evidentemente não se pode esperar
que uma conta do passivo encerrasse o período com saldo devedor. Este saldo devedor
teve origem na transferência de um passivo inexistente para contas do passivo
circulante 211010008 - EMPRESTIMO REAL C/C 9737862-1 (R$ 1.400.000,04) e
211010003 – BANCO UNICRED (R$ 415.238,12). Ou seja, conforme indica o saldo
final da conta 221010001 – BANCO GUANABARA, não existem as origens dos
passivos circulantes mencionados, os quais encerram o período com estes saldos
transferidos (arquivo BALANCETES em anexo). Assim sendo, no TIF 13, item 02 (cópia
no arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação
suporte de todos os registros contábeis efetuados na conta 221010001 – BANCO
GUANABARA, esclarecendo o motivo de haver um saldo devedor final de R$
1.815.238,16 em uma conta do passivo de empréstimos. Apresentar a documentação
que comprova a existência e a quitação dos empréstimos e as baixas dos mesmos nos
registros contábeis, ainda que em período anterior ou posterior ao ano de 2010. No
item 03 o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação que comprova a
existência e a quitação dos empréstimos e as baixas dos mesmos nos registros
contábeis, ainda que em período posterior ao ano de 2010, da obrigação de R$
1.400.000,04 registrada na conta 211010008 - EMPRESTIMO REAL C/C 9737862-1
em 30/12/2010, e da obrigação de R$ 415.238,12 registrada na conta 211010003 –
BANCO UNICRED em 30/12/2010. Estas intimações não foram atendidas, não tendo
sido apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer. Desta forma,
considera-se que os passivos registrados nas contas 211010008 - EMPRESTIMO REAL
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

C/C 9737862-1 (R$ 1.400.000,04) e 211010003 – BANCO UNICRED (R$ 415.238,12)
em 30/12/2010 não foram comprovados (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
6.29. A conta 221010004 - EMPRESTIMO BRADESCO apresenta saldo inicial credor
de R$ 1.811.896,64 e saldo final credor de R$ 640.646,32. A única movimentação na
conta se dá em 30/12/2010, com transferência de R$ 1.171.432,32 para a conta
211010002 – BANCO BANESPA, cujo histórico descreve se tratar de “transferência
para o circulante”. Não ocorre amortização do empréstimo ao longo de todo o período.
Tal situação é atípica, visto que os bancos em geral não concedem períodos de
carência anuais para empréstimos. Examinando a movimentação financeira da conta
bancária 6034-8 do banco BRADESCO constata-se que houve pagamentos
relacionados a uma operação de “CAPITAL DE GIRO” que somam R$ 1.427.273,40
no período (planilha 20, arquivo Planilhas em anexo). Os pagamentos identificados em
conta bancária foram registrados na contabilidade em face a débitos na conta do
passivo circulante 211010010 - EMPRESTIMO BRADESCO (R$ 1.265.797,52). A
divergência dos totais se dá pois os cheques foram utilizados para quitar outras
obrigações além do empréstimo.
6.30. No TIF 13, item 04 (cópia no arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo foi
intimado a apresentar a documentação comprobatória dos saldos iniciais das contas
221010004 - EMPRESTIMO BRADESCO e 211010010 – EMPRESTIMO BRADESCO,
acompanhada de demonstrativo da composição dos saldos. Apresentar a documentação
que comprova a quitação dos empréstimos e as baixas dos mesmos nos registros
contábeis, ainda que em período posterior ao ano de 2010. Esta intimação não foi
atendida, não tendo sido apresentados esclarecimentos ou documentações quaisquer.
6.31. Evidencia-se, desta forma, que os valores pagos a partir da conta bancária
6034-8 do banco BRADESCO (R$ 1.427.273,40) representam a quitação das
obrigações escrituradas na conta do passivo circulante 211010010 - EMPRESTIMO
BRADESCO (R$ 1.265.797,52). Assim sendo, o passivo registrado na conta
221010004 - EMPRESTIMO BRADESCO não foi comprovado (planilha 16, arquivo
Planilhas em anexo). Caso as obrigações registradas nas contas 211010010 e
221010004 fossem as mesmas, com apenas uma alteração de classificação entre
circulante e exigível a longo prazo, não poderia haver a transferência de parte do saldo
(R$ 1.171.432,32) em 30/12/2010, após as quitações do circulante. No tocante ao
passivo 211010002 – BANCO BANESPA, o valor de R$ 1.171.432,32 originado em
30/12/2010 a partir da conta 221010004 - EMPRESTIMO BRADESCO está incluído no
saldo inicial não comprovado da conta 221010004 - EMPRESTIMO BRADESCO.
6.32. A conta 221010003 – BANCO UNICRED apresenta saldo inicial credor de R$
441.904,75 e não há movimentação no período, evidenciando que o sujeito passivo
não amortizou nada do empréstimo contratado junto ao Banco Unicred a partir desta
conta contábil (arquivo BALANCETES em anexo). Mais uma vez temos uma
situação atípica, visto que os bancos em geral não concedem períodos de carência
anuais para empréstimos. Examinando a movimentação financeira da conta bancária
53481 do banco SICREDI, constata-se que houve pagamentos relacionados a contrato
de empréstimo que somam R$ 761.776,17 no período (planilha 21, arquivo
Planilhas em anexo). Os pagamentos identificados em conta bancária foram
registrados na contabilidade em face a débitos na conta do passivo circulante
211010003 – BANCO UNICRED, sem divergências, incluindo-se os juros.
6.33. No TIF 13, item 15 (cópia no arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo foi
intimado a apresentar a documentação comprobatória dos saldos iniciais das
contas 221010003 – BANCO UNICRED e 211010003 – BANCO UNICRED,
acompanhada de demonstrativo da composição dos saldos. Apresentar a
documentação que comprova a quitação dos empréstimos e as baixas dos
mesmos nos registros contábeis, ainda que em período posterior ao ano de 2010. Esta
intimação não foi atendida, não tendo sido apresentados esclarecimentos ou
documentações quaisquer.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

6.34. Conclui-se que os valores pagos a partir da conta bancária 53481 do banco
SICREDI representam a quitação do principal e dos juros das obrigações
escrituradas na conta do passivo circulante 211010003 – BANCO UNICRED. O
passivo exigível a longo prazo 221010003 – BANCO UNICRED não foi
comprovado (planilha 16, arquivo Planilhas e anexo).
PASSIVOS RELACIONADOS A FORNECEDORES – GRUPO 21201 Conta
21201000032 - VIRALI COM. DE MAT.MED.HOSP.E DESC
6.35. A conta do passivo de fornecedores 21201000032 - VIRALI COM. DE
MAT.MED.HOSP.E DESC inicia o período com saldo nulo e encerra o período com
saldo devedor de R$ 287.146,58, o que é atípico para uma conta de
fornecedores, indicando que foram pagas mais do que as obrigações existentes
(arquivo BALANCETES em anexo). Examinando os registros contábeis a crédito e a
débito desta conta do passivo constata-se que os históricos das obrigações mais
relevantes descrevem outros fornecedores, que não o descrito no nome da conta
contábil (VIRALI). Também chama a atenção a grande quantidade de registros
feita em 12/2010 (planilha 22, arquivo Planilhas em anexo). Além disto, nota-se que
muitas das obrigações baixadas não foram creditadas anteriormente nesta conta
(21201000032 – VIRALI). A conta é utilizada para baixas de obrigações que
estão registradas em outras contas do passivo, as quais permanecem como
obrigações já quitadas e não baixadas.
6.36. A conta 21201009512 - IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E IMPOR. possui
registros a crédito que foram baixados na conta 21201000032 - VIRALI COM. DE
MAT.MED.HOSP.E DESC., apesar de não haver transferência destas
obrigações entre as contas, e sem que a origem da obrigação tenha sido na mesma
registrada (planilhas 23 e 24, arquivo Planilhas em anexo). Desta forma, constata-se
que a conta 21201009512 - IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E IMPOR
permaneceu com registros de obrigações já baixadas na conta 21201000032 –
VIRALI. Nenhuma outra conta apresenta baixas de obrigações relacionadas a este
fornecedor (IMACT). Existem obrigações registradas na conta 21201009512 -
IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E IMPOR que não possuem Notas Fiscais
Eletrônicas e/ou cujas baixas não foram identificadas (planilhas 25 e 26, arquivo
Planilhas em anexo). No TIF 13, item 09 (cópia em anexo, arquivo TIFs), o sujeito
passivo foi intimado a apresentar a documentação suporte dos registros contábeis
listados em planilha anexa, os contratos celebrados, as Notas Fiscais emitidas pelo
fornecedor e a documentação comprobatória da quitação das obrigações. Esta intimação
não foi atendida, não tendo sido apresentada qualquer documentação ou esclarecimento.
6.37. Desta forma, conclui-se que não foi comprovada a existência de parte das
obrigações registradas na conta do passivo 21201009512 - IMACT-RIO IMP. ESPEC.
COM. E IMPOR (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo); as quais foram, em parte,
baixadas em face de outra conta do passivo.
6.38. Na conta 21201057735 - CORTEXMED COM. PRODUTO
HOSPITALARES existe o registro contábil a crédito no valor de R$ 144.814,00 em
02/07/2010, cujo histórico descreve tratar-se da nota fiscal no 08 (planilha 27, arquivo
Planilhas em anexo). Examinando as Notas Fiscais emitidas por este fornecedor,
constata-se que o valor correto é a metade do que foi escriturado no passivo
21201057735, ou seja, R$ 72.407,00 (planilha 28, arquivo Planilhas em anexo). No
passivo 21201000032 – VIRALI, está registrada a baixa nesta nota fiscal no 08, no valor
correto de R$ 72.407,00, em 21/12/2010 (planilha 22, arquivo Planilhas em anexo). A
conta
21201057735
-
CORTEXMED
COM.
PRODUTO
HOSPITALARES
permaneceu com o registro duplicado de uma obrigação baixada na conta 21201000032
– VIRALI, sem que a origem da obrigação tenha sido na mesma registrada. Desta
forma, constata-se que a conta 21201057735 - CORTEXMED COM. PRODUTO
HOSPITALARES permaneceu com registros incorretos de obrigações já baixadas na
conta 21201000032 – VIRALI. Nenhuma outra conta apresenta baixas de obrigações
relacionadas a este fornecedor (CORTEXMED). Existem obrigações registradas na
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

conta 21201057735 - CORTEXMED COM. PRODUTO HOSPITALARES que não
possuem Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo fornecedor e/ou cujas baixas não
foram identificadas em nenhuma conta contábil (planilha 29, arquivo Planilhas em
anexo). No TIF 13, item 09 (cópia em anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi
intimado a apresentar a documentação suporte dos registros contábeis listados em
planilha anexa, os contratos celebrados, as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor e a
documentação comprobatória da quitação das obrigações. Esta intimação não foi
atendida, não tendo sido apresentada qualquer documentação ou esclarecimento.
6.39. Desta forma, conclui-se que não foi comprovada a existência de parte das
obrigações registradas na conta do passivo 21201057735 - CORTEXMED COM.
PRODUTO HOSPITALARES (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo); as quais
foram, em parte, baixadas em face de outra conta do passivo.
6.40. Outra prática adotada na conta do passivo 21201000032 – VIRALI se refere às
baixas neste passivo em face de contas do ativo, de forma incorreta. Por exemplo, o
prestador de serviços MED WEST é pago antecipadamente, com registro de crédito em
bancos em face de débito no ativo 113020001 – SERVIÇOS EM ANDAMENTO.
Posteriormente este ativo é creditado em face de um débito na conta do passivo
21201000032 – VIRALI, sem que esta obrigação tenha sido registrada na mesma. O
correto seria um débito em face de uma conta de despesa, e não do passivo. Assim
procedendo, o sujeito passivo efetua a baixa de um passivo inexistente. No tocante a
este prestador de serviços, todos os em 12/2010. As obrigações somam R$ 331.910,13 e
os pagamentos somam R$ 251.908,52, sem nenhuma relação entre ambos; ou seja,
nenhuma das obrigações registradas em 12/2010 foi paga. Este prestador de serviços
não emitiu Notas Fiscais Eletrônicas em 2010. Apesar dos registros contábeis
incorretos, este prestador de serviço informou em sua DIPJ AC 2010 (ND:
0001398596) receitas recebidas no total de R$ 494.585,19, dos quais R$ 298.254,90
foram pagos pelo sujeito passivo (R$ 251.908,52 pela contabilidade do sujeito passivo,
diferença de R$ 46.346,38). Tal fato evidencia que os pagamentos ocorreram e que as
obrigações existiram, apesar de não constarem em nenhum passivo. Quanto às
obrigações registradas em 12/2010, torna-se necessário que o sujeito passivo comprove
a sua existência e baixa. No TIF 07, item 06 e no TIF 13, item 07 (cópia e anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação suporte dos
registros contábeis listados em planilha anexa, esclarecendo o uso da conta contábil
21201000032 - VIRALI COM. DE MAT.MED.HOSP.E DESC. No TIF 13, item 09
(cópia em anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a
documentação suporte dos registros contábeis listados em planilha anexa, os contratos
celebrados, as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor e a documentação
comprobatória da quitação das obrigações. Estas intimações não foram atendidas, não
tendo sido apresentada nenhuma documentação ou esclarecimento.
6.41 Desta forma, conclui-se que não foi comprovada a existência de parte das
obrigações registradas na conta do passivo 21201000032 – VIRALI (planilha 16,
arquivo Planilhas em anexo).
6.42 Considera-se que as todas as obrigações acima descritas já haviam sido
baixadas ou não foram comprovadas, apesar das intimações efetuadas.
Caracteriza-se como omissão de receita a manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada; em relação às quais a pessoa
jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, sua baixa ou exigibilidade (Lei no 9.430/96, art. 40 e RIR/99, art. 528).
6.43 Os valores dos registros contábeis de criação destes passivos cujas
exigibilidades não foram comprovadas constam na planilha 16 em anexo (arquivo
Planilhas) e foram objeto de constituição do crédito tributário decorrente da infração
de omissão de receitas por presunção legal, caracterizada pela manutenção de
passivo não comprovado ou já pago. Os valores dos lançamentos foram obtidos a
partir dos Livros Diários no 07 a 09 de 2010.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

6.44 Visto que, apesar de devidamente intimado de forma reiterada, o sujeito passivo
não atendeu às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentações, a
multa de ofício de 75% referente às obrigações principais foi agravada em 50%
(passando a ser de 112,5%) em relação aos fatos geradores acima descritos.
7.
INFRAÇÃO - RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E
NÃO DECLARADA – REGIME DE COMPETÊNCIA
7.1.
O procedimento fiscal realizado resultou, entre outros, em dois processos
(10872.720.091/2014-00 e 10872.720.092/2014-46), em cujos Relatórios Fiscais
evidencia-se que a receita total recebida pelo sujeito passivo em 2010 foi de R$
84.039.967,49 (planilha 30, arquivo Planilhas em anexo), sendo que o limite de receita
bruta para opção pela apuração do lucro com base no lucro presumido era de R$
48.000.000,00 em 2010 (art. 13 da Lei 9.718/98). Desta forma, o sujeito passivo fica
obrigado à opção pela apuração com base no lucro real em 2011.
7.2.
A adoção do lucro real quer por opção ou por obrigatoriedade, leva ao critério
de reconhecimento das receitas segundo o regime de competência e, nesta condição, a
pessoa jurídica optante pela tributação com base no lucro presumido pelo regime de
caixa deverá reconhecer no mês de dezembro do ano- calendário anterior àquele em
que ocorrer a mudança de regime, as receitas auferidas e ainda não recebidas (IN SRF
no 345/2003).
7.3.
Examinado os registros contábeis, constata-se que as contas de resultado de
receita são creditadas apenas em face de débitos em contas do grupo do ativo 112 –
CONTAS A RECEBER. Em momento anterior neste Relatório Fiscal foram apuradas as
baixas desses ativos em face de bancos, caixa e cartão de crédito, consideradas em
parte como receitas da atividade escriturada e não declarada, de acordo com o regime
de caixa. Desta forma, as receitas auferidas e não recebidas (regime de competência)
são representadas pelo saldo deste grupo do ativo em 12/2010, no valor de R$
9.042.543,70 (arquivo BALANCETES em anexo, obtido a partir dos Livros Diários no
07 a 09 de 2010).
7.4.
Visto que, apesar de devidamente intimado de forma reiterada, o sujeito passivo
não atendeu às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentações, a
multa de ofício de 75% referente às obrigações principais foi agravada em 50%
(passando a ser de 112,5%) em relação aos fatos geradores acima descritos.
8.
RECOLHIMENTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR
8.1.
As contas dos grupos 11502 e 11503 estão relacionadas a tributos retidos. Em
sua DIPJ (ND 0001479766), o sujeito passivo informou deduções do imposto devido
relacionadas às retenções de IRPJ sofridas conforme as Leis no 9.430/1996 e
10.833/2003. Comparando os registros contábeis na conta 115020001 – IRPJ S/
RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,2%) com as informações prestadas em DIPJ na ficha
14 A, linha 31, não há divergências. Contudo, existe um registro de ajuste de balancete
que precisa ser esclarecido. No tocante à conta 115030001 – IRPJ S/RECEITA CFE
LEI 10.833/03 (1,5%) as informações prestadas em DIPJ na ficha 14 A, linha 32, estão
muito acima dos registros contábeis, que de fato são nulos (arquivo BALANCETES em
anexo e planilha 31, arquivo Planilhas em anexo). No TIF 09, item 07 e no TIF 13, item
07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a esclarecer o registro
contábil efetuado na conta 115020001 – IRPJ S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,2%)
em 31/07/2010, no valor de R$ 13.547,89, relacionado a ajuste de balancete; assim
como apresentar os registros contábeis e documentação suporte relacionada às
informações prestadas em DIPJ na ficha 14 A, linhas 31 e 32; esclarecendo as
divergências listadas na planilha em anexo. Estas intimações não foram atendidas,
não tendo sido apresentados documentos ou esclarecimentos quaisquer. Visto que o
sujeito passivo não emitiu Notas Fiscais eletrônicas e não apresentou as documentação
suporte das retenções declaradas e apenas parcialmente escrituradas, foram
desconsideradas as eventuais retenções sofridas, visto que não comprovadas.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

8.2.
Em DIPJ o sujeito passivo também informou deduções da contribuição social
devida relacionada às retenções de CSLL sofridas conforme as Leis no 9.430/1996 e
10.833/2003. Comparando os registros contábeis na conta 115020002 - CSLL S/
RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,0%) com as informações prestadas em DIPJ na ficha
18 A, linha 30, verifica-se que não há divergências. Contudo, existe um registro de
ajuste de balancete que precisa ser esclarecido. No TIF 09, item 08 e no TIF 13, item
07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a esclarecer o registro
contábil efetuado na conta 115020002 - CSLL S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,0%)
em 31/07/2010, no valor de R$ 11.296,98, relacionado a ajuste de balancete; assim
como apresentar a documentação suporte (Notas Fiscais) relacionada às informações
prestadas em DIPJ na ficha 18 A, linha 30. No tocante à conta 115030002 - CSLL LEI
10.833/03 (1,0%) e as informações prestadas em DIPJ na ficha 18 A, linha 31, verifica-
se que não há divergências. Contudo, existe um registro de ajuste de balancete que
precisa ser esclarecido. No TIF 09, item 09 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a esclarecer o registro contábil efetuado
na conta 115030002 - CSLL LEI 10.833/03 (1,0%) em 31/07/2010, no valor de R$
5.465,72, relacionado a ajuste de balancete; assim como apresentar a documentação
suporte (Notas Fiscais) relacionada às informações prestadas em DIPJ na ficha 18 A,
linha 31. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados
documentos ou esclarecimentos quaisquer. Visto que o sujeito passivo não emitiu Notas
Fiscais eletrônicas e não apresentou as documentação suporte das retenções
declaradas, foram desconsideradas as eventuais retenções sofridas, visto que não
comprovadas.
8.3. Em DACON o sujeito passivo informou deduções do PIS devido relacionadas às
retenções sofridas conforme as Leis no 9.430/1996 e 10.833/2003. Comparando os
registros contábeis de baixa deste ativo na conta 115020003 - PIS S/ RECEITA CFE
LEI 9.430/96 (0,65%) com as informações prestadas em DACON na ficha 15 A, linha
10, verifica-se que há divergências (arquivo BALANCETES em anexo e planilha 32,
arquivo Planilhas em anexo). No tocante à conta 115030003 – PIS LEI 10.833/03
(0,65%) e as informações prestadas em DACON na ficha 15 A, linha 12, verifica-se que
há divergências (arquivo BALANCETES em anexo e planilha 33, arquivo Planilhas em
anexo). No TIF 09, item 14 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o
sujeito passivo foi intimado a apresentar os registros contábeis e a documentação
suporte relacionada às informações prestadas em DACON na ficha 15 A, linhas 10 e
12; esclarecendo as divergências listadas nas planilhas em anexo. Estas intimações não
foram atendidas, não tendo sido apresentados documentos ou esclarecimentos
quaisquer. Visto que o sujeito passivo não emitiu Notas Fiscais eletrônicas e não
apresentou as documentação suporte das retenções declaradas e apenas parcialmente
escrituradas, foram desconsideradas as eventuais retenções sofridas, visto que não
comprovadas.
8.4. Em DACON o sujeito passivo informou deduções da COFINS devida relacionadas
às retenções sofridas conforme as Leis no 9.430/1996 e 10.833/2003. Comparando
os registros contábeis de baixa deste ativo na conta 115020004 - COFINS S/ RECEITA
CFE LEI 9.430/96 (3 %) com as informações prestadas em DACON na ficha 25 A,
linha 10, verifica-se que há divergências (arquivo BALANCETES em anexo e planilha
34, arquivo Planilhas em anexo). No tocante à conta 115030004 – COFINS LEI
10.833/03 (3 %) e as informações prestadas em DACON na ficha 25 A, linha 12,
verifica-se que há divergências (arquivo BALANCETES em anexo e planilha 35,
arquivo Planilhas em anexo). No TIF 11, item 01 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar os registros contábeis e a
documentação suporte relacionada às informações prestadas em DACON na ficha 25
A, linhas 10 e 12; esclarecendo as divergências listadas nas planilhas em anexo. Estas
intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados documentos ou
esclarecimentos quaisquer. Visto que o sujeito passivo não emitiu Notas Fiscais
eletrônicas e não apresentou as documentação suporte das retenções declaradas e
apenas parcialmente escrituradas, foram desconsideradas as eventuais retenções
sofridas, visto que não comprovadas.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Tempestivamente a apresentou a peça impugnatória, cujas alegações seguem
transcritas abaixo (grifo nosso):
Esclarecimentos Introdutórios.
2.1
Antes de adentrar o mérito da perlenga, porém, a IMPUGNANTE sente-se no
dever de prestar alguns esclarecimentos a respeito da conduta omissiva que lhe foi
atribuída no RF, em face das intimações expedidas pelo autuante no curso da ação
fiscal por ele presidida.
2.1.1 Para esse fim, salienta que, tanto ela quanto suas controladas e interligadas têm
por política atender de maneira precisa e rápida às demandas que lhe são dirigidas por
todo e qualquer agente público.
2.1.2 Nesse contexto, quando intimada a cumprir o requerido no Termo de Início de
Procedimento Fiscal lavrado em 19.08.201 3 (TIPF), não se furtou a entregar à
autoridade fiscal seus Livros Diário, balancetes, arquivos magnéticos contendo o os
lançamentos efetuados naquele e livro, balanço patrimonial e demonstração de
resultado o do exercício, que foram utilizados amplamente pelo autuante para lastrear
a ação fiscal.
2.1.3 Naquela ocasião, porém, como tinha incorporado diversas empresas cujos
controles havia adquirido, a IMPUGNANTE precisou tomar medidas de padronização
de procedimentos e simplificação da gestão do Grupo, substituindo o MAPPER, com o
sistema de processamento eletrônico de dados contábil , financeiro e gerencial, pelo
MICROSIGA e implantando na sua estrutura organizacional um departamento que
concentrasse a execução de atividades administrativas comuns aos seus
estabelecimentos operacionais, inclusive os oriundos das pessoas jurídicas
incorporadas, compreendendo contabilidade, atendimento a fiscalizações, gerência de
pessoal etc., pelo que foi criada, em 09.12.2013 , a filial denominada Centro de
Serviços Compartilhados - CSC , (vide cartão do CNPJ em anexo - doc. 02).
2.1.4 Apesar desse propósito, a reunião de pessoas com experiências diversas,
provenientes de culturas funcionais e administrativas as mais variadas, teve, na fase de
implantação do CSC , um efeito oposto do desejado, acarretando indefinição de
funções gerenciais e de responsabilidades individuais, dificuldade de localização
de documentos que se encontravam em arquivo morto das pessoas jurídicas
incorporadas, tramite indevido de papéis e outras deficiências que a IMPUGNANTE
admite terem prejudicado o atendimento da fiscalização e, até mesmo, em algumas
situações, a falta de resposta a intimações recebidas.
2.1.5 Apesar desse período de transição ter causado falhas lamentáveis, a
IMPUGNANTE confia que, diante dos esclarecimentos e provas doravante aduzidos,
os autos de infração não prosperarão, até porque, grande parte deles para ser evitada
não dependia de esclarecimento adicional algum.
2.2. Tecidas essas considerações, a IMPUGNANTE enfrentará inicialmente as duas
imputações que envolvem valores mais expressivos (INFRAÇÕES 12 e 5)[conforme
quadro constante da impugnação – fls. 970/972], apreciando as demais na ordem em
que foram descritas no RF.
3 . INFRAÇÃO N ° 12 - Passivo Fictício. Passivos com Denominação Genérica
Grupo 21701. Lançamento Contábil Notoriamente Errado Comprova, por Si, a
Improcedência a da Presunção Relativa de Omissão de Receita.
A Imposição Fiscal.
[...]
3.2
Os lançamentos de ofício resultantes desses fatos, como emerge fulgurante da
própria narrativa do autuante, são infundados, porque amparados em registros
notoriamente incorretos, incapazes, por si, de instaurar presunção de omissão de
receita.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Registro contábil notoriamente incorreto, e como tal reconhecido pelo próprio
autuante, presta-se apenas para alicerçar presunção de erro de registro contábil,
nunca de omissão de receita. Entender diferentemente significa desconhecer o
instituto da presunção com o meio indireto de prova admitida no direito.
3.3
Afinal, para que uma presunção seja invocada como prova em face de um
contribuinte, mesmo que se trate de presunção legal, é necessária a coexistência de
circunstâncias lógicas que a autorizem, caso contrário, estar- se-á erigindo um a
ficção jurídica, ou praticando uma arbitrariedade
3.4
Não se pode perder de vista, além disso, que a presunção de omissão de receitas
advinda da manutenção no passivo de obrigação já paga, ou cuja exigibilidade não foi
comprovada, é espécie das presunções relativas, podendo ser elidida pela prova da sua
improcedência, como assegura o próprio §2o do artigo 12 do Decreto-lei n° 1.598/77,
invocado pelo autuante, vazado nos seguintes termos:
[...]
3.6
Quer dizer, ainda que a IMPUGNANTE não tenha apresentado os documentos
e esclarecimentos requeridos pela fiscalização a respeito de um lançamento feito em
contrapartida de um débito lançado em conta 223010001 - PROVISÃO PARA
CONTINGÊNCIAS, que, segundo ele mesmo, "não tinha saldo para tanto" e O histórico
indica tratar-se de "transferência de provisão para perdas HGB ", é evidente que esse
lançamento está errado, na medida em que todas as contas de provisão têm natureza
credora e se um lançamento está descrito como motivado por transferência de saldo
de uma conta para conta de Provisão para Perdas, presume-se que ele não se refere a
Outras Obrigações a Pagar.
3.7
Em outras palavras, se, como ensinou Ulhôa Canto, na "presunção toma-se
como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a verdade da generalidade dos
casos iguais, em virtude de uma lei de frequência ou de resultados conhecidos, ou em
decorrência da previsão lógica do desfecho. Porque na grande maioria das hipóteses
análogas determinada situação se retrata ou define de um certo modo, passa-se a
entender que desse mesmo modo serão retratadas e definidas todas as situações de
igual natureza" , quando se está diante de um lançamento contábil efetuado a débito
de uma conta de Provisão para Contingências cujo saldo é praticamente nulo, e, em
decorrência desse lançamento, torna-se devedor, comprovada está,
automaticamente, a improcedência da presunção relativa de omissão de receita,
podendo-se presumir, somente, que há um erro contábil.
A impossibilidade de presumir omissão de receita a partir de lançamento a débito de
conta de provisão que não possuía saldo para suportá-lo.
3.8
Nesse ponto, não é despiciendo relembrar que, nos termos do inciso III do
artigo 281 do RIR/99, a presunção relativa de omissão de receita só tem lugar em face
do registro de uma obrigação no passivo de "obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada."
3.8.1 A presunção, por conseguinte, não se instaura, e nisso o legislador foi sábio,
em face de qualquer valor registrado no passivo, mas, única e exclusivamente do
saldo de contas representativas de obrigações.
3.8.1.1 . Ora, obrigação, como se sabe, é termo que designa relação jurídica composta
de 4 elementos, quais sejam, um sujeito passivo (pessoa obrigada a prestar o objeto a
alguém), um sujeito ativo (pessoa apta juridicamente a exigir do sujeito passivo o
cumprimento da obrigação), o objeto (que consiste na prestação a ser cumprida pelo
devedor, consistente em algo que deve ser feito ou não feito, ou que deve ser dado) e
sua causa (vínculo jurídico que sujeita o devedor a prestar o objeto da relação ao
credor, podendo ser a lei ou a vontade das partes, conforme o caso).
3.8.2 Obrigação, como visto, não se confunde com provisão.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

3.8.2.1 Aquela (obrigação) possui natureza jurídica, podendo o valor do seu objeto
constar da escrituração contábil, essa (provisão) decorre apenas de um registro na
escrituração por adoção dos princípios contábeis do conservadorismo e do regime
de competência, não significando relação jurídica alguma, como ensinaram Sérgio de
ludícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke (ín Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações - FIPECAFI, Quinta Edição, 2000, Editora Atlas, págs.
257/258):
[...]
3.8.4. Isto significa que provisões são rubricas cujos saldos advêm de lançamentos
contábeis efetuados com o intuito de espelhar obrigações que se estima surjam no
futuro, levando em conta circunstâncias percebidas no presente, em montante suscetível
de ser avaliado com aproximação razoável.
3.8.5. Destarte, à míngua de previsão legal e de lógica, não poderia o autuante ter
inferido omissão de receita a partir de um mero lançamento contábil de constituição
de provisão para contingências, pois, se assim fosse, todo lançamento constitutivo de
provisão no passivo caracterizaria um passivo fictício porque provisões, como é
cediço, não são pagas, nem exigíveis, mas visam, por prudência, repita-se, reter
lucros na sociedade para fazer face a eventual e futura materialização uma
obrigação.
3.8.6. Improcedentes, portanto, os autos de infração nesse ponto, por falta de
tipicidade e impossibilidade lógica de prever-se omissão de receita em face de mera
provisão.
A identificação dos erros efetivamente ocorridos esclarece a improcedência das
autuações.
3.9. Além dos aspectos narrados nos subitens antecedentes, suficientes para infirmar a
presunção na qual se apoia a infração ora combatida, impende ainda constatar que os
aspectos apontados no RF para alicerçar os autos de infração no que diz respeito ao
tema advêm de mero erro involuntário cometido pela IMPUGNANTE, e não de
subterfúgio para ocultar omissão de receitas.
3.9.1 . Para compreender esses erros, a IMPUGNANTE trouxe à colação declaração
subscrita pelo contador responsável por sua escrituração e pelo seu gerente de
controladoria (doc. 03), na qual ambos expõem, confirmando o que se disse no subitem
2.1.3 acima, que, no ano de 2010, até 30 de novembro, a escrituração contábil,
gerencial e financeira da REALCORDIS era efetuada com emprego do sistema de
processamento de dados denominado MAPPER.
3.9.2 A partir de dezembro de 2010, a REALCORDIS passou a utilizar o sistema
MICROSIGA, desenvolvido pela TOTVS.
3.9.3 Assim, no ano-calendário de 2010, a citada pessoa jurídica possuía dois
arquivos magnéticos gravados com dados da sua contabilidade.
3.9.4 Um contendo os lançamentos dos fatos ocorridos de 1 o de janeiro até 30 de
novembro daquele ano e outro com os saldos das contas provenientes do primeiro em
30 de novembro de 2010, digitados individualmente nas suas bases de dados para
permitir o funcionamento do novo sistema, acrescentados dos registros contábeis
relativos aos fatos ocorridos em dezembro.
3.9.5 Em face disso, para fornecer à fiscalização um único arquivo magnético
contendo os dados da contabilidade da empresa incorporada, facilitando o trabalho de
auditoria, foi necessária uma apuração especial para gerar um terceiro arquivo
composto pelos lançamentos constantes das bases de dados do MAPPER e pelos
lançamentos relativos aos fatos ocorridos em dezembro daquele ano, pertencentes às
bases de dados do MICROSIGA, digitados individualmente para transcrição nesse
arquivo especial.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

3.9.6 Como na transcrição dos saldos das contas existentes no MAPPER para o
MICROSIGA (procedimento de carga de saldos) foram cometidos alguns poucos
erros, esses erros foram corrigidos por estorno para reclassificação do valor na conta
correta.
3.9.7 Ocorre que, na geração dos arquivos especiais preparados para atender à
fiscalização, esses estornos efetuados no MICROSIGA, que não tinham
correspondência no MAPPER, pois os saldos das contas nele existentes estavam
corretos, foram indevidamente importados, como se tratassem de movimentos
referentes a fatos efetivamente ocorridos em dezembro.
3.9.8 Paralelamente, ao transcrever para esse arquivo especialmente gerado valores
lançados no MICROSIGA em dezembro de 2010, os técnicos da IMPUGNANTE
cometeram outros poucos erros não captados pelo seu serviço de crítica, os quais,
infelizmente, ensejaram lançamentos em contas indevidas que, reconhece-se, podem ter,
em algumas situações, concorrido para a avaliação incorreta dos fatos pelo autuante.
3.9.9 Os erros descritos nos subitens 3.9.7 e 3.9.8 acima, entretanto, ocorreram
exclusivamente no arquivo gerado em apuração especial para atender ao autor do
procedimento fiscal, não se refletindo na escrituração contábil, nem nas demonstrações
financeiras do REALCORDIS, que foram elaboradas a partir dos dados gravados nos
arquivos magnéticos do MICROSIGA, como atestam os signatários da citada
declaração prestada sob as penas da lei (subitem 3.9.1 ) e comprovam as folhas das
contas envolvidas neste item da autuação extraídas do empresa, assinadas por aqueles
profissionais (vide doc. 03).
3.9.10. Dito isto, vê-se que, como faz prova a folha do livro Razão em anexo (doc.
04), em 30.11.2010, o valor de R$ 12.477.275,15 estava corretamente registrado
no sistema MAPPER a crédito da conta 223010003 - PROVISÃO PARA PERDAS
- HGB, representativa de passivo a descoberto do Hospital Geral de Bangu,
estimado em face da identificação de contingências avaliadas como de perda
provável não provisionadas por aquela empresa com observância do princípio
do conservadorismo.
3.9.11 . Quando da implantação do MICROSIGA, o saldo daquela conta, em vez
de carregado na conta PROVISÃO PARA PERDAS - HGB (agora numerada
210504001100), foi incorretamente transferido para a conta 220105001099 -
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS, antes numerada como 223010001 (doc. 05 –
“CARGA DE SALDO 11/2010 PERDAS”).
3.9.12 Esse erro, contudo, foi detectado e sanado na mesma data (1o.12.2010) por
estorno, mediante lançamento daquele valor no MICROSIGA a débito da conta
220105001099 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS e a crédito da conta
210504001100 (PROVISÃO PERDAS - HGB - doc. 06 –
“TRANSFERÊNCIA PROV PERDAS – HGB”).
3.9.13 Quando se fez a apuração especial para gerar um arquivo magnético com
o intuito exclusivo de atender o autuante, tomou-se como ponto de partida os dados
MAPPER e para ele foram transcritos os lançamentos de movimentações
ocorridas no MICROSIGA, digitados individualmente.
3.9.14 Nesse momento, no que diz respeito ao assunto em tela: a) o lançamento a
débito da conta 220105001099 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
efetuado no MICROSIGA, que não deveria constar nesse novo arquivo, porque
no MAPPER o saldo daquela conta até novembro estava correto, foi tratado
como evento novo ocorrido em dezembro de 2010 e anotado como débito na
conta 223010001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS; e b) novo engano foi
cometido, pois o crédito efetuado em 1o.12.2010 na conta 210504001100
(PROVISÃO PERDAS - HGB - vide doc. 06 – “TRANSFERÊNCIA PROV
PERDAS – HGB”) , que por motivo equivalente não deveria integrar as bases do
novo arquivo magnético especial, pois o saldo dessa conta oriundo do MAPPER
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

estava correto, foi anotado na conta 217010004 - OUTRAS CONTAS A
PAGAR, surgindo assim, a situação absurda e, por isso, claramente percebida
como resultante de erro flagrante, de aumento e diminuição simultânea do
passivo, sem reflexo no patrimônio líquido da empresa, em decorrência do
registro de uma obrigação inexistente por contrapartida de um lançamento
impossível a débito de uma conta de provisão para contingências que não estava
escriturada, tornando essa conta incontornavelmente credora, por natureza,
numa conta devedora.
3.9.15 Essas falhas, repise-se, não se projetaram na escrituração contábil, nem nas
demonstrações financeiras do REALCORDIS.
3.9.16 Em conclusão, também por esse motivo, demonstrada está a
improcedência da presunção de omissão de receita em comento, impondo o
cancelamento dos autos de infração que nela se escoraram
4 . INFRAÇÃO N ° 5 - A Inexistência dos Passivos Fictícios Apontados Nos Autos
de Infração. O Saldo Inicial da Conta 224020001 - MEDISE Medicina Diagnóstico
e Serviços Ltda. e do Valor de R$ 11.820.087,98, para Ela Transferido no
Ano de 2010 da Conta 22402000 7 - FMG Empreendimentos Hospitalares Ltda.
Falta de Comprovação do Saldo Inicial da Conta 224020001 - MEDISE Medicina
Diagnóstico e Serviços Ltda., e do Valor de R$ 11.820.087,98, para Ela Transferido da
Conta 224020007 - FMG Empreendimentos Hospitalares Ltda. - Copa D'O r, no Ano
de 2010.
4.1
Nos subitens 6.1 e 6.2 do RF, a IMPUGNANTE é acusada de não ter
comprovado "a existência do passivo em análise (224020001- MEDISE MEDICINA
DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS LTDA, registro de R$ 11.820.087,98),
assim como o saldo inicial desta conta”.
4.1.1 Tal procedimento, segundo a autoridade lançadora, teria implicado infração ao
já mencionado § 2 o do artigo 12 do Decreto-lei n° 1.598/77, desta vez consolidado,
com alterações, no inciso III do artigo 281 do RIR/99, mais uma vez transcrito abaixo,
in verbis:
[...]
A suposta falta de comprovação do saldo da conta mantida no passivo em 31.12.2009
não pode ser tributada no ano-calendário de 2010.
4.1.2 Ora, a prevalecer a descrição dos fatos feita pelo digno autuante, estar-se- ia
diante de materialização da hipótese de presunção relativa de omissão de receita em
decorrência de passivo fictício "por falta de comprovação”, como alega a autuante, o
que torna imperioso afastar de imediato a pretensão de tributar como receita omitida
no ano-calendário de 2010 o saldo da conta em apreço, existente no balanço levantado
em 31.12.2009, não comprovado pelo contribuinte.
4.1.2.1 Em primeiro lugar porque, em 2015, quando foram lavrados os autos de
infração objeto deste processo, a fiscalização não poderia exigir que a IMPUGNANTE
exibisse documentos relativos ao ano-calendário de 2009, por força do disposto no
inciso III artigo 527 do RIR/99, que limita os poderes das autoridades administrativas
nas seguintes palavras:
[...]
4.1.3 . Não fosse esse motivo mais do que suficiente para condenar os lançamentos ao
sepulcro no que almejam exigir recolhimento de créditos tributários sobre o aludido
valor, se efetivamente tivesse ocorrido falta de comprovação, do saldo inicial daquela
conta no valor de R$ 11.979.300,00, o que se admite aqui apenas para argumentar,
sendo esse saldo inicial oriundo do balanço levantado em 31.12.2009, conforme a
cópia do Razão daquela conta (doc. 07), a receita cuja omissão se presume teria sido
auferida em 2009 e os autos de infração teriam que exigir tributos sobre ela
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

incidentes em 2009, jamais em 2010, como aconteceu, pois assim determinam o artigo
116 do Código Tributário Nacional (CTN) e o próprio dispositivo regulamentar
invocado pela fiscalização para fundamentar os lançamentos que expediu.
4.1.4 . Abstrair esse aspecto significa eternizar a infração, permitindo que a
autoridade fiscal manipule ao seu talante o aspecto temporal da hipótese legal da
incidência, desrespeitando o princípio da legalidade insculpido no caput do artigo 5o e
no inciso I do artigo 150 da Carta Magna, projetado no citado artigo 166, bem como
no inciso III do artigo 97 , no artigo 114, no parágrafo único do artigo 142 e no
artigo 144, todos do CTN , conforme entendimento uniforme da jurisprudência
administrativa refletido na ementa abaixo reproduzida do Acórdão n° 103-23.063 ,
prolatado, em 13.06.2007, pela Colenda 3a Câmara do Egrégio 1o Conselho de
Contribuintes, sucedido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
negando provimento ao Recurso de Ofício interposto nos autos do Processo n°
15374.000243/00-0 3 por essa douta DRJ-RIO DE JANEIRO/RJ I, acolhendo
inteiramente a tese agora sustentada pela IMPGUANTE [sic]:
"OMISSÃO DE RECEITAS - PASSIVO FICTÍCIO - Não é possível presumir-se, em
face de não comprovação da existência da obrigação, omissão de receitas em ano-
calendário posterior aquele em que o lançamento contábil da obrigação foi efetuado. (.
. .) " (grifos nossos)
4.1.4.1. Naquela ocasião, assim se manifestou o Conselheiro Paulo Jacinto do
Nascimento, relator do Acórdão n° 103-23.063, conduzindo o julgamento:
" (...) A não comprovação das obrigações registradas só enseja a presunção de omissão
de receita por passivo fictício dentro do mesmo ano-calendário em que contraídas, não
sendo possível presumir-se omissão de receitas se o lançamento contábil da obrigação,
tida por inexistente e que poderia acobertar despesa inexistente ou postergação de
receita, ocorreu em ano-calendário anterior. (...) "
4.1.5 . Aliás, foi justamente com o propósito de adulterar o elemento temporal do fato
gerador do tributo que, apesar de o saldo de abertura da conta do passivo em comento
ser de R$ 11.979,300,00, o autor do procedimento fiscal dele subtraiu a quantia de R$
11.820.087,98 , tributando como oriundo de 2009 somente R$ 159.212,02 (R$
11.979.300,00 - R$ 11.820.087,98 = R$ 159.212,02), numa tentativa vã, porque
inverídica, de considerar essa parcela como decorrente de fato novo, ocorrido em 2010
, quando sabia que esses fatos novos ocorridos em 2010 eram meros equívocos
contábeis retificados depois naquele próprio ano, como doravante se demonstrará.
A autuação decorre de meros erros de lançamentos contábeis, todos estornados para
restabelecer o saldo original e correto da conta 224020001 - MEDISE, representativo
de obrigação cuja exigibilidade não foi questionada pela fiscalização.
4.2
. Para bem compreender os fatos subjacentes a essa acusação, é importante
ressaltar que a REALCORDIS mantinha com suas interligadas contrato de conta-
corrente (doc. 08), cujo saldo final em 31.12.2009 e inicial em 2010, no que se refere à
MEDISE, era credor de R$ 11.979.300,00, como visto acima, e reconhecido com o
fidedigno e exigível em sua maior parte (R$ 11.820.087,98) pela fiscalização, tanto que
dele questionou apenas a parcela de R$ 159.212,02.
4.2.1 Apesar de reputar legítima a maior parte do saldo inicial dessa conta, o ilustre
autuante questionou especificamente o registro contábil no valor de R$ 11.820.087,98,
na data 31.01.2010, a crédito da conta "224020001 - MEDISE Medicina Diagnóstico e
Serviços Ltda. " e a débito da conta "224020007 - FMG Empreendimentos Hosp Ltda-
Copa d'Or" , por entender "que não foi comprovada a existência do passivo em
análise (22402000 1 - MEDISE Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda. , registro de R$
11.820.087,98)" .
4.2.2 Esse registro específico, porém, não pode dar ensejo à acusação de passivo
fictício, pois decorreu de mero erro na escrituração da REALCORDIS, cujos efeitos
foram anulados por lançamentos a débito da mesma conta naquele mês, conforme
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

atestado na declaração em anexo, prestada sob as penas da lei pelo profissional
responsável pela escrituração comercial e fiscal da IMPUGNANTE, instruída com
a documentação de suporte (doc. 09).
4.2.3 Com efeito, o equívoco no lançamento contábil efetuado na conta 224020001-
MEDISE Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda. decorreu dos débitos indevidamente
nela efetuados, em 02.01.2010, no valor de R$ 11.820.087,98, com o histórico
"cessão de mútuo Medise", lançado, em contrapartida, a crédito das contas
2240100001 - Jorge Neval Moll Filho (R$ 2.961.146,51) e 224010005 - Alice Moll (R$
8.858.941,47).
4.2.3.1 No mesmo dia, os mesmos valores foram (i) debitados nas contas 2240100001 -
Jorge Neval Moll Filho e 224010005 - Alice Moll e creditados na conta 241010003 -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, para, logo a seguir, serem debitados
na própria conta 241010003 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e
creditados, pelo somatório, na conta 224020007 - FMG Empreendimentos Hosp Ltda-
Copa d'Or.
4.2.3.2 Como esses dois estornos corrigiram o saldo das contas 2240100001 - Jorge
Neval Moll Filho e 224010005 - Alice Moll, mas acarretaram outro erro, em
31.01.2010, por fim, esse equívoco foi eliminado, pelo lançamento dos mesmos R$
11.820.087,98 efetuado a débito na conta "224020007 - FMG Empreendimentos Hosp
Ltda-Copa d'Or" e a crédito, em contrapartida, da conta "224020001 - MEDISE
Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda.", restaurando o seu saldo correto.
4.2.4 Assim, os equívocos acima descritos não afetaram os saldos inicial e final das
contas "224020001 - MEDISE Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda. " e "224020007 -
FMG Empreendimentos Hosp Ltda-Copa d'Or”, nem das contas 2240100001 - Jorge
Neval Moll Filho e 224010005 - Alice Moll do passivo do REALCORDIS.
4.2.5 Aliás, para atestar os erros que deram causa aos ajustes acima descritos, basta
também compulsar (i) as folhas dos Livros Razão da MEDISE e da FMG, nas quais os
lançamentos acima descritos não possuem correspondência, e (ii) a declaração
prestada pelo profissional responsável pelos registros contábeis dessas sociedades
(vide doc. 09).
4.2.6 Logo, sendo incontroversa a existência do contrato de conta corrente entre a
REALCORDIS e a MEDISE, uma vez comprovados os equívocos corrigidos na
contabilidade no próprio mês de janeiro daquele ano, sem comprometimento do saldo
final das contas representativas daquele contrato, não há como manter a autuação.
5.
INFRAÇÃO N° 1- O Débito de CSLL Referente ao 2° Trimestre de 2010
Estava Extinto por Pagamento e por Compensação.
5.1
Passando agora a examinar as demais questões na ordem em que foram
descritas no RF, cumpre à IMPUGNANTE afastar a primeira infração que lhe foi
imputada, qual seja, a de não haver recolhido a CSLL devida com relação ao segundo
trimestre de 2010.
5.2
A esse respeito, alega o autuante no Relatório Fiscal (RF) que, "efetuando-se o
cotejo entre as informações prestadas em DCTF (Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais) e DIPJ (ND: 0001479766), constata-se que no caso (...) da CSLL,
há divergência entre DCTF e DIPJ, pois não houve informação em DCTF relacionada
à CSLL no segundo trimestre de 2010".
5.2.1. Diante desse mero erro formal, de omitir na DCTF daquele período um débito
que estava informado na DIPJ, o autor da ação fiscal, sem pesquisar as informações
certamente ao seu dispor nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), lavrou, de maneira sumária e irrefletida, auto de infração para cobrar o
valor daquela contribuição social indicado pelo REALCORDIS na sua DIPJ de R$
60.345,53.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

5.2.2 Ao assim se conduzir, todavia, não percebeu aquele servidor que, de fato, a
IMPUGNANTE tinha apresentado originalmente DCTF referente a junho de 2010 em
16.09.2010 (Número da Declaração: 100.2010.2010.1820881959;
Número do Recibo: 41.13.22.81.86-14), sem informar débitos/pagamentos de CSLL
(doc. 10).
5.2.3. Aquela declaração, no entanto, foi retificada em 28.12.2010 (Número da
Declaração: 100.2010.2010.1831400916; Número do Recibo: 37.17.35.51.81- 47),
mais de dois anos e seis meses antes do início do Procedimento Fiscal , e na DCTF
retificadora (doc. 11) constou o débito correto da CSLL, bem como a sua extinção por
meio de (i) pagamento efetuado em 30.07.2010, no valor de R$ 24.640,71 (doc. 12) e
(ii) compensação com crédito de sua titularidade, no valor de R$ 35.704,82
(PER/DCOM P n.° 02562.127729.190710.1.3.0- 4020).
5.2.4. Não há, então, fundamento para a exigência em análise, que poderia ter sido
evitada, caso o autuante pesquisasse as informações que estavam à sua disposição nos
arquivos eletrônicos da própria repartição fiscal, pois o crédito tributário está
integralmente extinto, nas formas dos incisos I e II do artigo 156 do Código Tributário
Nacional (CTN).
6. INFRAÇÃO N ° 2 - Os Débitos de PIS e COFINS Relativos aos Períodos de
Apuração de Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2010 Foram
Tempestivamente Extintos por Pagamento.
6.1. Quanto ao PIS e à COFINS relativos aos períodos de apuração de março, abril,
maio, junho e julho, sustentou o Ilustre autuante que "existe divergência entre as
informações prestadas em DACON e em DCTF" e que a IMPUGNANTE, apesar de
intimada, não a esclareceu, motivando a constituição de oficio de "crédito tributário
pela falta/insuficiência de recolhimentos de PIS e C0FINS informados em DACON" .
6.2 Para apurar o suposto débito, aquele servidor (i) identificou os valores da
contribuição supostamente devida conforme constou das DACON , (ii) deles subtraiu os
informados nas correspondentes DCTF e (iii) nos casos em que os débitos declarados
em DCTF eram inferiores aos das DACON , constituiu créditos tributários nos valores
das diferenças encontradas.
6.3
Eis mais um em manifesto equívoco da autuação, pois, como é sabido, o
instrumento hábil à constituição do crédito tributário é a confissão de dívida contida na
DCTF , e não as informações da DACON.
6.3.1 Por conseguinte, as declarações prestadas naquela (DCTF) se sobrepõem às
informações desta (DACON), que tem função meramente demonstrativa, conforme
iterativa jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
exemplificada nos seguintes acórdãos:
[...]
6.4. Desta forma, em relação aos meses de março, abril e maio de 2010, para os quais
o D. Fiscal reconheceu expressamente a entrega de DCTF apta à constituição do
crédito tributário, bem como em relação ao mês de junho de 2010, para o qual, como já
asseverado no subitem 5.2.3 desta petição, a IMPUGNANTE prestou as informações
devidas em DCTF , mais de dois anos antes do início da fiscalização, não há dúvida
quanto à improcedência da autuação.
6.5
Em relação ao mês de julho de 2010, apesar de a REALCORDIS, por erro
puramente formal, nada ter informado quanto ao PIS e a COFINS na DCTF entregue
em 21.09.2010 (Número da Declaração: 100.2010.2010.1830932922, Número do
Recibo: 12.71.05.11.84-50), é fato incontroverso que os valores daquelas contribuições
exigidos nos autos de infração foram pagos espontânea e tempestivamente por aquela
pessoa jurídica, conforme demonstram os documentos de arrecadação em anexo
(doc. 13).
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

6.6
Por fim, caso V.Sas , entendam, o que só se admite por amor ao debate, que os
argumentos supra aduzidos não são suficientes para infirmar completamente a
autuação, inevitável será, ao menos, deduzir dos montantes cobrados (i) as quantias
pagas, cujos comprovantes, no que se refere aos meses de março, abril, maio, junho e
julho, seguem em anexo, extraídos diretamente dos bancos de dados da própria
Secretaria de Receita Federal do Brasil (e-CAC) e trasladados para a planilha abaixo
(doc. 14), bem como (ii) as extintas por compensações comunicadas nas
PER/DECOMP 27664.45593.190710.1.3.04-5109 e 33956.57492.190710.1.3.04-0600,
esta, inclusive, já homologada (doc. 15).
[inseriu planilhas de pagamentos realizados do PIS e do COFINS, fl. 993]
6.6.1 Nesse ponto, a IMPUGNANTE informa ter se enganado ao preencher o DARF
relativo à COFINS apurada no mês de junho de 2010, nele indicando no campo
"Período de Apuração" a data de " 30/09/2010", quando o correto seria "30/06/2010",
o que pode ser facilmente percebido até mesmo pela data do recolhimento (23.07.2010)
.
6.7
Além disso, o REALCORDIS sofreu desconto daquelas contribuições na fonte,
como comprova agora o relatório intitulado "RELAÇÃO DE RENDIMENTOS E
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO POR FONTE
PAGADORA", em anexo (doc. 16), obtido através do e-CAC, documento que, assim
como os citados no subitem 6.6, não poderiam ter sido abstraídos pela autoridade
lançadora na apuração da matéria tributada, pois estão gravados nos sistemas
eletrônicos da RFB.
6.7.1 A esse respeito, a IMPUGNANTE requer se dignem V.Sas, determinar a juntada
aos autos da relação discriminada de todos esses documentos, tanto para dirimir
dúvida a respeito da autenticidade dos pagamentos e das compensações, como para
identificar os valores retidos mensalmente pelas fontes pagadoras, informação não
fornecida pelo e-CAC, invocando para tal o comanto [sic] inserto no artigo 37 da Lei
n° 9.784/99, que assim prescreve:
"Art.37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de oficio, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias."
7. INFRAÇÃO N° 3 - Se o Autor do Procedimento Tivesse Examinado os Valores
Efetivamente Recolhidos pelo REALCORDIS, os Autos de Infração Não Teriam Sido
Lavrados Quanto à Matéria, pois Constataria que, na Realidade, Aquela Pessoa
Jurídica Errou no Preenchimento das suas Declarações, mas Pagou o que Era
Devido.
7.1
No subitem 4.1 e seguintes do RF a fiscalização acusou o REALCORDIS de
haver computado nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes no primeiro
trimestre de 2010 e nas bases de cálculo do PIS e da COFINS incidentes nos meses de
janeiro a marco e agosto a dezembro daquele mesmo ano receitas em valores menores
do que os montantes apurado segundo o regime de caixa, a partir dos lançamentos
feitos na sua escrituração contábil.
7.2
Para chegar a essa conclusão, informou o autuante ter constatado que o
REALCORDIS escriturava as receitas auferidas pelo regime de competência, lançando
todas elas, mesmo quando recebidas à vista, a débito do grupo de contas de Clientes a
Receber (grupo 112), que, dessa forma, "alimenta as contas bancos, caixa e cartão de
crédito" .
7.2.1 Destarte, como o REALCORDIS, optante pelo Lucro Presumido, "fez a opção
pela apuração das receitas com base no regime de caixa", "as receitas recebidas estão
relacionadas às baixas desses ativos em face de bancos, caixa e cartão de crédito"
(subitens 4.1 e 4.2 do RF).
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

7.2.2 A partir desse raciocínio, em parte razoável, considerou que as contas 11102 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO, 111010001 - CAIXA e 112030002 - REDECARD
"registram receitas da atividade, tributáveis pelo regime de caixa" e, como também
notou "(...) diferenças entre as receitas escrituradas e as receitas declaradas em DIPJ e
DACON" (subitem 4.6 do RF), conforme "constam nas planilhas 05 e 06" de sua
autoria, essas diferenças "foram objeto de constituição de crédito tributário
decorrente da infração de não declarar as receitas escrituradas."
A Conta "Redecard " Faz Parte do Grupo 112 - Contas a Receber e Não Registra
Receita Tributável pelo Regime de Caixa
7.3
Dito isso, sobressai de imediato o equívoco do autuante em considerar como
receita recebida, tributável pelo regime de caixa, os valores escriturados a crédito de
contas do ativo 112- CONTAS A RECEBER e a débito da conta do ativo 112030002 -
REDECARD.
7.3.1 De fato, o REALCORDIS escriturava as receitas de todos os serviços prestados
pelo regime de competência, debitando seus valores em rubricas do grupo 112-
CONTAS A RECEBER e, à medida em que essas receitas eram recebidas, creditava
seus valores nessas contas e debitava a conta representativa de disponibilidade.
7.3.2 A conta 112030002 - REDECARD, no entanto, como indica seu prefixo, pertence
ao próprio grupo 112 - CONTAS A RECEBER, não sendo, por conseguinte,
representativa de disponibilidade, mas, sim, de valores a receber de administradoras de
cartões de crédito.
7.3.3 Em outras palavras, quando ocorriam lançamentos a crédito de conta grupo 112
- CONTAS A RECEBER e a débito da conta 112030002 - REDECARD, aquela empresa
estava apenas transferindo da primeira para a segunda valores não recebidos cujos
serviços haviam sido pagos pelos clientes com cartões de crédito, de modo que,
somente havia receita recebida quando a administradora do cartão de crédito pagasse
ao REALCORDIS o que lhe era devido, hipótese em que a conta 112030002 -
REDECARD era creditada mediante lançamento em contrapartida de débito em conta
de bancos.
7.3.4 7.3.4. Logo, nada mais equivocado do que concluir que a simples baixa a crédito
do grupo de contas a receber e a débito de outra conta do mesmo grupo (REDECARD)
poderia configurar imaginárias receitas recebidas e tributáveis pelo regime de caixa.
Os Tributos Foram Integralmente Recolhidos Sobre as Receitas Auferidas com Base
no Regime de Caixa, Tendo Ocorrido Apenas Erros no Preenchimento da DIPJ e das
DACON.
7.4
Mais grave ainda em tudo isso é constatar que a fiscalização não se preocupou,
antes de lançar os autos de infração, em verificar os valores de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS recolhidos pelo REALCORDIS nos períodos objeto da autuação.
7.4.1 Deveras, se S.Sa. tivesse tomado esse cuidado mínimo, certamente perceberia
que as diferenças por ele encontradas não decorriam de falta de recolhimento de
tributo, mas de erros cometidos pelo REALCORDIS no preenchimento da DIPJ e das
DACON, como aflora com nitidez do simples cotejo entre os valores dos tributos
declarados e os valores (i) efetivamente recolhidos e confirmados nos bancos de dados
da própria RFB em valores já muito superiores aos débitos declarados (doc. 17), (ii)
retidos pelas fontes pagadoras do REALCORDIS nos períodos em questão, informados
em sua DIPJ (acolhidos pelo autuante) e no relatório intitulado "RELAÇÃO DE
RENDIMENTOS E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO POR FONTE PAGADORA"
(vide doc. 16), além dos (iii) compensados através das PER/DCOMP n°s
08316.24198.201010.1.3.04-8506,
12138.49048.211010.1.3.04-9198,
04519.31759.211010.1.3.04-5081 e 11690.14346.211010.1.3.04-9259, esta última já
homologada e as demais pendentes de análise até a presente data (doc. 18), que
atestam a extinção dos créditos tributário lançados.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

7.4.2 No que se refere aos descontos de PIS e COFINS na fonte sofridos pelo
REALCORDIS, detalhados no relatório intitulado "RELAÇÃO DE RENDIMENTOS
E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO POR FONTE PAGADORA" (vide doc. 16),
obtido através do e-CAC, documento que, assim como os citados no subitem 6.6, não
poderiam ter sido abstraídos pelo autor do feito na lavratura dos respectivos autos de
infração, pois estão gravados nos sistemas eletrônicos da RFB, razão pela qual a
IMPUGNANTE, novamente invocando o artigo 37 da Lei n° 9.784/99, reproduzido no
subitem 6.7.1 da presente, requer se dignem V.Sas, determinar a juntada aos autos da
relação discriminada de todos esses documentos, tanto para dirimir dúvida a respeito
da autenticidade dos pagamentos e das compensações, como para identificar os valores
retidos mensalmente pelas fontes pagadoras, informação não fornecida pelo e-CAC.
7.4.3 Não pode, portanto, prosperar a autuação.
8. INFRAÇÃO N° 4 - A Fiscalização Alegou Caracterizada Omissão de Receita
Presumida por Suprimentos de Numerário Sem Comprovação de Origem e Efetiva
Entrega ao REALCORDIS, mas, ao Final, Disse Estar Presumindo Omissão de
Receita a partir de Saldo Credor de Caixa no Ano-Calendário de 2010, cuja
Inexistência Foi Contraditoriamente Comprovada pela Ela Própria
8.1
A quarta infração está descrita nos subitens 5.10 e seguintes do RF,
comprovando-se a sua improcedência nos próprios levantamentos realizados pela
fiscalização.
8.2
Isso porque, como se constata da leitura do título do item 5 ("SUPRIMENTO DE
NUMERÁRIO, NÃO COMPROVADA A ORIGEM E/OU A EFETIVIDADE DA
ENTREGA") e dos subitens 5.1 a 5.8 do RF, após longa peroração em que distorce
fatos e seus efeitos, ou simplesmente revela não compreendê-los, o autuante deduz que
os valores ingressados nas contas bancárias do REALCORDIS relacionados nas
denominadas PLANILHAS 7 e 11, que elaborou, no total de R$ 1.199.016,58, são
"suprimentos de numerário cujas origens não foram comprovadas", com o propósito
indiscutível de aplicar ao caso o comando inserto no §3o do artigo 12 do Decreto-lei n°
1.598/77, in verbis:
[...]
8.3.
Percebendo, porém, que essa iniciativa estaria fadada ao insucesso, porque os
valores por ele selecionados não foram fornecidos ao REALCORDIS por seus sócios ou
administradores, aquele servidor redirecionou seu discurso, passando a alegar que
aqueles registros contábeis tinham o propósito exclusivo de "evitar o surgimento de
saldo credor na conta caixa" (subitem 5.8 do RF), tese que tentou demonstrar
objetivamente.
8.3.1 Seu intento, contudo, falhou novamente, pois, segundo suas próprias palavras,
"desconsiderando estes registros a débito (planilhas 0 7 e 1 1 , arquivo Planilhas em
anexo) e efetuando a recomposição dos saldos da conta 111010001 - CAIXA, não são
registrados saldos credores", ou seja, mesmo expurgando da conta Caixa o somatório
de R$ 1.199.016,58, seu saldo permaneceu devedor ao longo de todo o ano de 2010,
afastando, desta feita, a possibilidade de invocar-se a presunção de que trata o §2o do
artigo 12 do Decreto- lei n° 1.598/77 , consolidada no inciso I do artigo 281 do RIR/99,
na seguinte redação:
[...]
8.4
S.Sa., então, como que representando a fábula " O Lobo e o Cordeiro", de
Esopo, abandonou também esse critério para criar outro, tão inusitado quanto insólito,
consistente na desconsideração do saldo da conta Caixa em 31.12.2009, no valor de R$
792.545,34, ao absurdo argumento de que a IMPUGNANTE não teria comprovado sua
existência, de modo que, reconstituindo novamente o saldo da conta Caixa, sem
considerar seu saldo oriundo do balanço levantado ao final do exercício social
anterior, bem como aqueles ingressos, forjar, finalmente, um saldo credor fictício de
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Caixa, que pretende considerar caracterizador da presunção de omissão de receita
concebida pelo § 2° do artigo 12 do Decreto-lei n° 1.598/77 acima transcrito.
8.5
Nada mais absurdo e contrário à citada regra legal.
8.5.1 Inicialmente, porque, pelas razões aduzidas no subitem 4.1.2.1 desta
Impugnação, em 2015, quando foram lavrados os autos de infração objeto deste
processo, a fiscalização não poderia exigir que a IMPUGNANTE exibisse documentos
relativos ao ano-calendário de 2009, por força do disposto no inciso III artigo 527 do
RIR/99.
8.5.2. Dessa maneira, não pode também aquela autoridade ignorar aquele saldo,
declarando-o não comprovado, quando a IMPUGNANTE está legalmente dispensada
de realizar essa comprovação.
8.6. Afinal, como poderia uma pessoa jurídica nos dia atuais provar materialmente seu
saldo de caixa em 2009?
8.6.1. Como poderiam, por exemplo, V.Sas., provarem hoje quanto possuíam em
dinheiro nos seus bolsos, ou nas suas bolsas, no dia 31/12/2009?
8.7. Na verdade, só há dois meios, em tese, de alcançar esse objetivo, quais sejam:
a)
realizar uma contagem física de moeda em poder do auditado hoje e, a partir de
então, regredir àquela data verificando e comprovando documentalmente cada entrada
e saída de numerário; ou
b)
verificar a formação do saldo da conta Caixa na constituição da sociedade,
conferir documentalmente todas as entradas e saídas até hoje e confrontar o resultado
numérico encontrado com a contagem física do dinheiro que hoje ali se encontra.
8.7.1 Na prática, contudo, esse procedimento é impossível, quer pelo volume de
operações a serem examinadas, (i) quer porque o REALCORDIS foi incorporado à
IMPUGNANTE em 2011, o que demandaria abarcar nesse procedimento não apenas os
lançamentos que lhe dizem respeito, mas, também, a movimentação de caixa da
IMPUGNANTE e de todas as pessoas jurídicas que ela incorporou, (ii) quer porque
quando os autos de infração foram lavrados, a IMPUGNANTE já não estava obrigada
a guardar os comprovantes das operações ocorridas no ano de 2009, sendo vedado ao
fisco exigir a apresentação de tais comprovantes, como dispõe o antes evocado artigo
527, inciso III, do RIR/99 .
8.7.2 Descabido, portanto, impor à IMPUGNANTE a prova da existência do saldo do
REALCORDIS regularmente escriturado e constante do balanço de 31.12.2009, como
condição para considerá-lo fidedigno, por tratar-se da produção de prova impossível
cuja exigência, na forma desejada pelo ínclito autuante, viola o secular princípio geral
de direito consagrado no brocardo latino nemo ad impossibili obligatur (ninguém é
obrigado ao impossível), a teor da jurisprudência administrativa sobre a questão.
8.7.3 Não é demais lembrar que na ordem jurídica brasileira ainda prevalecem as
garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e
à presunção de inocência, atribuindo-se ao fisco o ônus de comprovar suas alegações,
sob pena de nulidade do ato administrativo, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72.
8.8. Vale dizer, a única presunção suscetível de ser invocada neste caso é a de que o
saldo da conta Caixa do REALCORDIS no balanço levantado em 31.12.2009, que é
também o saldo inicial daquela conta em 2010, existia de fato, donde, a exigência feita
pelo autuante de prová-lo materialmente implica ainda inversão do ônus da prova e
viola, além do inciso III do artigo 527, os artigos 923 e 924 do RIR/99, verbis:
[...]
8.8.1. Assim, com efeito, se solidificou a jurisprudência administrativa, a exemplo do
seguinte julgado:
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Acórdão n° 1302-001.262, Sessão de
03/12/2013
"Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. SALDO INICIAL DA
CONTA CAIXA. VALORES DIVERGENTES. ÔNUS DA PROVA. A indicação
de saldo credor na conta Caixa caracteriza, por presunção legal, omissão de receitas.
No entanto, para que a Fiscalização possa desconsiderar o valor do saldo inicial dessa
conta e proceder à sua reconstituição, há que se ter prova robusta, cujo ônus é do
Fisco. Diante de dois valores divergentes e, ainda, não sendo possível trazer aos
autos o balanço patrimonial tempestivamente registrado no competente órgão do
registro de comércio, não se pode desacreditar o saldo inicial escriturado no Livro
Caixa e substituí-lo por aquele que constava na declaração de rendimentos do
período." (grifos nossos)
8.9
Igual tratamento precisa ser dispensado aos demais ingressos na conta Caixa,
provenientes de recursos mantidos em contas de depósitos em instituições financeiras.
8.9.1 Ora, se a fiscalização teve acesso aos extratos daquelas contas que lhe foram
fornecidos pelas instituições depositárias e constatou, pelo exame dos citados
documentos, que as referidas quantias foram sacadas em dinheiro daquelas contas pelo
REALCORDIS, o registro dessas operações a débito da conta Caixa é automático e
obrigatório, não podendo a fiscalização simplesmente desconsiderá-los, sem prova
de que o depositante os empregou em outra finalidade, alegando apenas, como consta
no subitem 5.7 do RF, "estes saques PODEM ser pagamentos a beneficiários não
identificados/pagamentos sem causa" OU que "os registros contábeis serviram para
evitar o saldo credor da conta contábil CAIXA e efetuar pagamentos sem a devida
tributação".
8.10 Quanto à possibilidade acima aventada pela fiscalização, que embora não
confirmada passou a amparar a autuação no particular, escolhendo a alternativa mais
gravosa diante de sua dúvida, convém recordar o disposto no artigo 112 do CTN, que,
na direção diametralmente oposta estabelece:
[...]
8.11. Em resumo, seja qual for o ponto de vista escolhido para o julgador para
apreciar as acusações feitas ao REALCORDIS quanto a esse ponto, o resultado será,
inexoravelmente, o cancelamento dos autos de infração.
9.
INFRAÇÃO N° 6 - Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas
Jurídicas Ligadas. Falta de Comprovação da Obrigação Estampada no Saldo Inicial
da Conta 224020006 - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOARI, no Ano de
2010 de R$ 96.131,41.
9.1.
Nos subitens 6.3 e 6.4 do RF, a IMPUGNANTE é acusada de não ter
comprovado "a existência do saldo inicial da conta do passivo em análise (224020006 -
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOARI)".
9.2.
Ora, mais uma vez, a prevalecer a descrição dos fatos contida na autuação,
estar-se-ia diante de hipótese de presunção relativa de omissão de receita em
decorrência de passivo fictício "por falta de comprovação", como alega a autuante, o
que torna imperioso afastar de imediato a pretensão de tributar como receita omitida
no ano-calendário de 2010, o saldo da conta em apreço existente no balanço levantado
em 31.12.2009, pelas mesmas razões expostas nos subitens 4.1.2 a 4.1.4.1 acima.
9.3.
Repetindo, em 2015, quando foram lavrados os autos de infração objeto deste
processo, a fiscalização não poderia exigir da IMPUGNANTE que exibisse documentos
relativos ao ano-calendário de 2009, por força do disposto no inciso III artigo 527 do
RIR/99, alcançado que estava aquele período pelo prazo decadencial.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

9.3.1 Ademais, mesmo que de fato houvesse falta de comprovação do saldo inicial
daquela conta no valor de R$ 96.131,41, sendo esse saldo inicial oriundo do balanço
levantado em 31/12/2009, conforme a cópia do livro Razão (doc. 19), a receita cuja
omissão se presume teria sido auferida em 2009 e os autos de infração teriam que
exigir tributos sobre ela incidentes em 2009, jamais em 2010, como aconteceu.
9.3.2 Improcedentes, portanto, os autos de infração no que se refere à matéria,
10.
INFRAÇÃO N° 7 - Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas
Jurídicas Ligadas. Obrigação Registrada no Passivo em Nome da PMJ
ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA desde o Ano-Calendário de 2009.
10.1. No subitem 6.5 do RF informa o autor do feito que "a conta do passivo
224020010 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA (...) apresenta um saldo
final credor de R$ 2.099.999,00", proveniente da "conta 217010013 - PMJ
ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA, com apenas um registro contábil, cujo
histórico descreve se tratar de transferência de saldo".
10.1.1 Acrescenta S.Sa. naquele documento que:
a)
"este passivo (217010013) ... tem sua origem em 30/06/2010 em apenas um
registro contábil a partir do ativo 141010002 - HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU
LTDA, cujo histórico descreve 'VR DOC COMPRA 50% COTAS DO HCB EM
30/12/2009'. Ou seja, em 30/06/2010 está registrada a compra de 50% das cotas do
HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA a prazo, cuja obrigação foi registrada nesta
data e permaneceu na conta 224020010 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT.
FINANCEIRA até o final do período", e
b)
"consultando os contratos sociais da empresa HOSPITAL DE CLÍNICAS
BANGU LTDA constata-se que em 30/12/2009 ocorreu a cessão e transferência a título
oneroso do valor em análise, da empresa sócia PMJ ASSESSORIA E CONSULT.
FINANCEIRA para o" REALCORDIS, motivo pelo qual, "a fim de comprovar a
subsistência do passivo em análise e o propósito negocial de tal aquisição", intimou a
IMPUGNANTE a "comprovar a operação de aquisição de 50% do capital social do
HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA; o prazo e a forma de pagamento; o custo de
aquisição; o ágio e sua fundamentação econômica e sua amortização; além de todos os
registros contábeis envolvidos; assim como comprovar o pagamento de tal obrigação,
inclusive apresentando os registros contábeis relacionados e sua documentação
suporte, independentemente do período em que ocorreram".
10.1.2. Ante a falta de resposta, concluiu que "não foi comprovada a existência do
passivo em análise (conta 217010013 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT.
FINANCEIRA), o qual, por sua vez foi utilizado para criar a obrigação na conta
224020010 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA, a qual encerra o período
com o saldo credor inalterado", razão pela qual O valor de R$ 2.099.999,00 da conta
217010013 - PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA foi arrolado na
PLANILHA 16 anexada ao RF como passivo fictício, dando azo à presunção prevista
no artigo 281, inciso III, do Decreto n.o 3.000/99 (RIR).
10.2 Como visto, a obrigação cuja existência a fiscalização reputou não comprovada
tinha por credor PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA e já estava registrada
na escrituração do REALCORDIS no ano anterior, tanto que figurava no seu balanço
levantado em 31.12.2009, no saldo da conta 217010013, do passivo não circulante
(antigo exigível a longo prazo) (doc. 20).
10.2.1 Essa situação perdurou inalterada durante o ano-calendário de 2010, tendo
havido apenas a reclassificação do seu valor para a conta 224020010 do passivo
circulante, mas representativa da mesma obrigação, e aberta em nome da mesma PMJ
ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA (doc. 21).
10.3. Ipso facto, pelos fundamentos expostos nos subitens 4.1.2 a 4.1.4.1 acima, a
prosperar a alegação do insigne autuante de que não há prova da existência da
referida obrigação, instaurar-se-ia em face do REALCORDIS a presunção de ter
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

aquela empresa omitido receitas no ano-calendário de 2009 e o fato gerador dos
tributos federais incidentes sobre tal receita teria ocorrido naquele ano, e não no ano-
calendário de 2010 como pretendeu o insigne fiscal autuante, impondo-se o pronto
cancelamento dos autos de infração na espécie.
11.
INFRAÇÃO N° 8 - Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas Físicas
Ligadas - Grupos 22401 e 21801. Falta de Comprovação do Saldo Final da Conta do
Passivo com Ricardo Carlos Jose Carrera Bandera no Valor de R$ 510.000,00.
11.1. A oitava pretensa infração imputada ao REALCORDIS consiste na acusação que
lhe foi feita, no subitem 6.9 e seguintes do RF, de ter mantido no passivo obrigação já
paga, em nome de Ricardo Carlos Jose Carrera Bandera (Ricardo), no valor R$
510.000,00, assim relatada:
[...]
11.2 Inicialmente, deve-se salientar que, como atesta o Aditivo ao Contrato anexado
aos autos (arquivo CS Hosp Clin Bangu, pág. 2 e arquivo Ricardo, pág. 3), o Sr.
Ricardo Carlos Jose Carrera Bandera (RICARDO) fazia jus ao recebimento mensal de
R$ 65.000,00, sendo R$ 51.000,00 do REALCORDIS pela venda das quotas do capital
social do Hospital de Clínicas Bangu Ltda. (HCG) e R$ 14.000,00 da FMG -
Empreendimentos Hospitalares Ltda. (FMG), pela venda das quotas do capital social
do REALCORDIS.
11.3 Assim, ao amparo do contrato de conta-corrente (vide doc. 08) celebrado pelo
REALCORDIS e suas interligadas (contrato esse exaustivamente explicitado e
comprovado nos autos do PAF n° 10872.720092/2014-46 também lavrado contra a
IMPUGNANTE em decorrência do MPF n° 0819000.2013.03337 e relacionado a este e
decorrência do disposto no item 7 do RF), entre elas, FMG e Medise Medicina
Diagnóstico e Serviços Ltda. (MEDISE):
a) a FMG pagou a RICARDO 6 parcelas de R$ 65.000,00, totalizando R$ 390.000,00,
sendo (i) R$ 84.000,00 correspondentes a 6 parcelas de R$ 14.000,00, devidas pela
própria FMG pela compra das quotas do capital social do REALCORDIS, e (ii) R$
306.000,00 por conta e ordem do REALCORDIS, correspondente a 6 parcelas de R$
51.000,00, devidas pela compra das quotas do capital do HCB e,
b) a MEDISE pagou a RICARDO o valor de R$ 130.000,00, sendo (i) R$ 102.000,00
por conta e ordem do REALCORDIS correspondente a 2 parcelas de R$ 51.000,00,
devidas pela compra das quotas do capital do HCB, e (ii) R$ 28.000,00 por conta e
ordem da FMG correspondente a 2 parcelas de R$ 14.000,00 pela compra das quotas
do capital do REALCORDIS.
11.4 Todavia, conforme apontado no subitem 2.1.3 e foi esclarecido com minúcia a
partir do subitem 3.9 desta petição (onde a matéria, por seu valor, adquire maior
relevância), no ano-calendário de 2010, o REALCORIS utilizou, até novembro de 2010,
o sistema denominado MAPPER para processar sua contabilidade, que, em dezembro,
foi substituído pelo MICROSIGA, desenvolvido pela TOTVS.
11.5 Desse modo, quando a fiscalização requereu um único arquivo magnético
contendo dados da contabilidade daquela empresa para ser auditado, a IMPUGNANTE
precisou realizar uma apuração especial para gerar um terceiro arquivo composto
pelos dados do MAPPER, até novembro de 2010, ao qual foram adicionados os
lançamentos correspondentes aos fatos contábeis ocorridos em dezembro de 2010,
efetuados no MICROSIGA, trabalho esse feito manualmente, até porque o plano de
contas tinha sofrido algumas modificações.
11.5.1 Ao transferir, porém, aqueles valores lançados no MICROSIGA em dezembro de
2010 para a base de dados oriundas do MAPPER, com o propósito único de melhor
atender à fiscalização, algumas poucas transposições foram feitas em contas erradas,
como neste caso, em que a importância original de R$ 390.000,00, lançada a crédito da
conta de passivo 220107001024 ("Conta Corrente Emp. Coligadas e Controlad. - FMG
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

COPA D'OR . “), foi, por engano, registrada na conta de passivo 224020008 ("JM a
AM") (doc. 22).
11.6 Esse equívoco, assinale-se, é encontrado exclusivamente no arquivo gerado em
apuração especial para entrega ao autuante, não se verificando na contabilidade da
REALCORDIS, como fazem prova as folhas do livro Razão daquela conta, em anexo
(doc. 23), e as folhas do livro Razão da FMG, nas quais esse valor encontra-se lançado
na conta de ativo 120102001 - Conta Corrente Emp Ligadas e Controladas (doc. 24).
11.7 Em adição a esses enganos cometidos de forma não intencional na apuração
especial acima referida, outros ocorreram nos registros da escrituração daqueles
fatos, pois:
a)
o valor correto a ser lançado a crédito da conta de passivo 220107001024 -
Conta Corrente Emp. Coligadas e Controlad. - FMG COPA D'OR, era de R$
306.000,00, uma vez que a teor do exposto na letra " a " do subitem 11.3. acima, R$
84.000,00 correspondiam a 6 parcelas de R$ 14.000,00 devidas pela própria FMG a
RICARDO pela compra das quotas do capital social do REALCORDIS, e,
b)
a importância de R$ 390.000,00 foi lançada a débito da conta 220107001024 -
Fornecedores Serv. (doc. 25), quando correto seria lançá-lo a débito da conta
218010001 - Ricardo Carlos Jose Carrera Bandeira.
11.8. O esclarecimento quanto a esses enganos, mesmo que feitos agora, comprovam a
improcedência da presunção juris tantum de omissão de receita aventada pela
fiscalização, demandando o cancelamento dos autos de infração lavrados a propósito
do tema.
12.
INFRAÇÃO N° 9 - Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas Físicas
Ligadas - Grupos 22401 e 21801. Falta de Comprovação dos Saldos Inicial e Final da
Conta 224020008 - JM & AM.
12.1. Prosseguindo seus comentários a respeito da relação entre a REALCORDIS e
Ricardo Carlos Jose Carrera Bandera, expôs o autuante no RF:
[...]
12.2. A quantia de R$ 590.000,00, como afirma o autuante e evidencia o saldo da conta
em análise, provém do ano-calendário de 2009 e figurava no balanço levantado em
31.12.2009, conforme razão da conta 224020008 (vide doc. 22). Logo, se é de
obrigação cuja exigibilidade não foi provada que se cuida no particular, a presunção
seria de omissão de receita em 2009, motivo pelo qual, postulando a aplicação ao caso
dos mesmos argumentos suscitados nos subitens 4.1.2 a 4.1.5.4 desta petição, a
IMPUGNANTE suplica sejam declarados insubsistentes os autos de infração relativos
a tal valor, que visam constituir créditos tributários cujos fatos geradores teriam
ocorrido em 2010, o que não se verificou.
12.3. Já no que se concerne ao valor de R$ 390.000,00, a IMPUGNANTE se reporta
aos esclarecimentos expendidos no item 11 e seus subitens acima, os quais atestam, sem
qualquer dúvida, a total improcedência da presunção erigida pela fiscalização de
omissão de receita decorrente de passivo fictício.
13.
INFRAÇÃO N° 10 - Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas Físicas
Ligadas - Grupos 22401 e 21801. Obrigação Registrada no Passivo em Nome de
Celso Carlos Ribeiro Machado desde o Ano-Calendário de 2009 - R$ 251.200,00.
13.1. A acusação de prática de passivo fictício com relação à conta do passivo em
nome de Celso Carlos Ribeiro Machado foi descrita da seguinte forma:
[...]
13.2 Pela própria descrição dos fatos reproduzida acima, verifica-se que, se possível
era presumir omissão de receita em decorrência de passivo fictício, o que se admite por
amor ao debate, essa receita teria sido auferida no ano- calendário de 2009 e não no
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

ano-calendário de 2010, como evidencia o saldo da conta em apreço existente no
balanço levantado em 31.12.2009 (doc. 26).
13.3 Mais uma vez a IMPUGNANTE invoca como razões de defesa os argumentos
aduzidos nos razões expostas nos subitens 4.1.2 a 4.1.5 acima, que não reproduzirá
para poupar V.Sas, de leitura repetitiva, mas que são suficientes para fundamentar o
cancelamento dos autos de infração lavrados para exigir créditos tributários sobre tal
valor, pois, repita-se, se houver plausibilidade em presumir omissão de receita em
relação àquela quantia, essa receita teria sido auferida em 2009, descabendo
manipular o elemento temporal da hipótese de incidências dos tributos com o intuito de
contornar os inexoráveis efeitos extintivos da homologação tácita.
14. INFRAÇÃO N° 11 - Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Provisões - Grupo
223. Falta de Comprovação do Saldo Inicial da Conta 223010002 - Provisão para
Repasses Médicos, no Valor de R$ 274.330,00, e do Motivo da Transferência desse
Saldo para a Conta 212019997 - Fornecedores Diversos 2006. Lançamento Contábil
Notoriamente Errado Comprova, por Si, a Improcedência da Presunção Relativa de
Omissão de Receita.
14.1. Esse item da autuação encontra-se descrito nos seguintes termos no RF:
[...]
A Suposta Falta de Comprovação de Obrigação Registrada em Conta Mantida no
Passivo em 31.12.2009 Não Pode Ser Tributada no Ano Calendário de 2010.
14.2 Tal como ocorreu em relação a outras imputações feitas ao REALCORDIS no
RF, o procedimento aqui descrito pelo autuante também teria implicado infração ao §
2° do artigo 12 do Decreto-lei n° 1.598/77, consolidado, com alterações, no já referido
inciso III do artigo 281 do RIR/99.
14.2.1 Sendo assim, para não alongar demasiada e desnecessariamente esta petição, a
IMPUGNANTE reporta-se às alegações expendidas nos subitens 4.1.2 a 4.1.5 acima,
nas quais demonstrou que a falta de comprovação do saldo da conta mantida no
passivo em 31.12.2009 não pode ser tributada no ano- calendário de 2010, conclusão
que também se aplica à INFRAÇÃO N.° 11, ora atacada.
A Identificação dos Erros Concretamente Ocorridos Demonstra a Improcedência
do Lançamento.
14.3 Ademais, conforme apontado introdutoriamente no subitem 2.1.3 e foi
esclarecido detalhadamente a partir do subitem 3.9 desta petição (onde a matéria, por
seu valor, adquire maior importância), no ano-calendário de 2010 o REALCORDIS
utilizou, até novembro de 2010, o sistema denominado MAPPER para processar sua
contabilidade, que foi substituído, a partir de dezembro, pelo MICROSIGA,
desenvolvido pela TOTVS, sendo que, para fornecer à fiscalização um único arquivo
magnético dos dados da contabilidade daquela pessoa jurídica, relativo ao ano de
2010, fez-se necessária uma apuração especial para gerar um terceiro arquivo
composto pelos lançamentos constantes das bases de dados do MAPPER e pelos
lançamentos relativos aos fatos ocorridos em dezembro do mesmo ano, pertencentes às
bases de dados do MICROSIGA, digitados individualmente para transposição para esse
arquivo especial, circunstâncias que acabaram propiciando o cometimento de erros
involuntários e, consequentemente, o lançamento questionado.
14.3.1 Isto posto, tem-se que, como faz prova a folha do livro Razão em anexo (doc.
27), em 31.12.2009, o valor de R$ 274.330,00 estava corretamente registrado no
sistema MAPPER a crédito da conta 223010002 - PROVISÃO PARA REPASSES
MÉDICOS.
14.3.2 Quando da implantação do MICROSIGA, o saldo daquela conta, em vez de
carregado
na
conta
REPASSES
MÉDICOS
A
PAGAR
(agora
numerada
210201001050), foi incorretamente transferido para a conta 220105001099 -
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS, antes numerada como 223010001 (vide doc..
06) .
14.3.3 Esse erro, contudo, foi detectado e sanado na mesma data (1o.12.2010) por
estorno, mediante lançamento daquele valor no MICROSIGA a débito da conta
220105001099 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS e a crédito da conta
210201001050 (REPASSES MÉDICOS A PAGAR).
14.3.4. Quando se fez a apuração especial para gerar um arquivo magnético com o
intuito exclusivo de atender o autuante, tomou-se como ponto de partida os dados
MAPPER e para ele foram digitados individualmente os lançamentos de
movimentações ocorridas no MICROSIGA.
14.3.5. Nessa fase, no que diz respeito à infração em tela:
a)
o lançamento a débito da conta 220105001099 - PROVISÃO PARA
CONTINGÊNCIAS efetuado no MICROSIGA, que não deveria constar nesse novo
arquivo, porque no MAPPER o saldo daquela conta até novembro estava correto, foi
tratado como evento novo ocorrido em dezembro de 2010 e anotado como débito na
conta 223010001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS; e
b)
novo engano foi cometido, pois o crédito efetuado em 1o.12.2010 na conta
210201001050 - REPASSES MÉDICOS A PAGAR (doc. 28), que por motivo
equivalente não deveria integrar as bases do novo arquivo magnético especial, pois o
saldo dessa conta oriundo do MAPPER estava correto, foi anotado na conta
212019997 - FORNECEDORES DIVERSOS, como se se tratasse de uma obrigação
que, na realidade, não existia.
14.3.6. Esses erros, reitere-se, não ocorreram na escrituração contábil, nem nas
demonstrações financeiras do REALCORDIS, que foram elaboradas a partir dos dados
gravados nos arquivos magnéticos do MICROSIGA, conforme demonstram as folhas
das contas envolvidas neste item extraídas do livro Razão daquela pessoa jurídica e a
declaração citada no subitem 3.9.1, subscrita pelo contador responsável pela
escrituração da IMPUGNANTE e por seu gerente de controladoria (vide doc. 03).
15. INFRAÇÕES N°S 13, 14 E 16 - Passivo Fictício. Passivos Fictícios Relacionados
a Empréstimos. Falta de Comprovação dos Saldos Iniciais das Contas 221010002 e
221010003 e dos Saldos Finais das Contas 211010003 e 211010008.
Infração n.° 13 - Saldo Inicial da Conta 221010002 - EMPRÉSTIMO REAL C/C
9737862-1.
15.1 Em relação à infração 13, aduz o Sr. Fiscal que "a conta 221010002 -
EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1 apresenta saldo inicial credor de R$
1.866.666,52 e não há movimentação no período, evidenciando que o sujeito passivo
não amortizou nada do empréstimo contratado junto ao Banco Real(...). Tal situação é
no mínimo atípica, visto que os bancos em geral não concedem períodos de carência
anuais para empréstimos. Examinando a movimentação financeira da conta bancária
9737862-1 do banco REAL constata-se que houve pagamentos relacionados ao
contrato de empréstimo 83/8565115 que somam R$ 2.015.995,03 no período(...). Os
pagamentos identificados em conta bancária foram registrados na contabilidade em
face a débitos na conta do passivo circulante 211010008 - EMPRÉSTIMO REAL
C/C 9737862-1, sem divergências".
15.1.1 Diante disto, a IMPUGNANTE foi intimada a apresentar "a documentação
comprobatória do saldo inicial das contas 221010002 EMPRÉSTIMO REAL C/C
9737862-1 e 211010008 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1, acompanhada de
demonstrativo da composição dos saldos(...), a documentação que comprova a quitação
dos empréstimos e as baixas dos mesmos nos registros contábeis, ainda que em período
posterior ao ano de 2010 (...), o contrato 83/8565115 celebrado com o banco REAL e
os comprovantes dos pagamentos e recebimentos relacionados, assim como os registros
contábeis", tendo o autor do procedimento fiscal concluído, ante a ausência de
esclarecimentos por parte da IMPUGNANTE, que "os valores pagos a partir da conta
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

bancária 9737862-1 do banco REAL (R$ 2.015.995,03) representam a quitação do
principal e dos juros das obrigações escrituradas na conta do passivo circulante
211010008 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1".
Infração n.° 14 - Saldos Finais das Contas 211010003 - BANCO UNICRED e
211010008 - EMPRÉSTIMO REAL Conta Bancária 9737862-1.
15.2 No tocante à infração 14, sustentou S.Sa. que "a conta do passivo exigível a
longo prazo 221010001 - BANCO GUANABARA inicia o período com saldo zero e
encerra com saldo devedor de R$ 1.815.238,16 (...). Evidentemente não se pode esperar
que uma conta do passivo encerre o período com saldo devedor. Este saldo devedor
teve origem na transferência de um passivo inexistente para contas do passivo
circulante 211010008 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1 (R$ 1.400.000,04) e
211010003 - BANCO UNICRED (R$ 415.238,12). Ou seja, conforme indica o saldo
final da conta 221010001 - BANCO GUANABARA, não existem as origens dos passivos
circulantes mencionados, os quais encerram o período com estes saldos transferidos".
15.2.1 Como a IMPUGNANTE, embora intimada "a apresentar a documentação
suporte de todos os registros contábeis efetuados na conta 221010001 - BANCO
GUANABARA, esclarecendo o motivo de haver um saldo devedor final de R$
1.815.238,16 em uma conta do passivo de empréstimos. Apresentar a
documentação que comprova a existência e a quitação dos empréstimos e as baixas dos
mesmos nos registros contábeis, ainda que em período anterior ou posterior ao ano de
2010. No item 03 o sujeito passivo foi intimado a apresentar a documentação que
comprova a existência e a quitação dos empréstimos e as baixas dos mesmos nos
registros contábeis, ainda que em período posterior ao ano de 2010, da obrigação de
R$ 1.400.000,04 registrada na conta 211010008 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-
1 em 30/12/2010, e da obrigação de R$ 415.238,12 registrada na conta 211010003 -
BANCO UNICRED em 3 0 / 1 2 / 2 0 1 0 " , nada disse, depreendeu aquele servidor que
"os passivos registrados nas contas 211010008 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1
(R$ 1.400.000,04) e 211010003 - BANCO UNICRED (R$ 415.238,12) em 30/12/2010
não foram comprovados".
Infração n.° 16 - Saldo Inicial da Conta 221010003 - BANCO UNICRED.
15.3. No que se refere à infração 16, asseverou a autoridade lançadora que "a conta
221010003 - BANCO UNICRED apresenta saldo inicial credor de R$ 441.904,75 e não
há movimentação no período, evidenciando que o sujeito passivo não amortizou nada
do empréstimo contratado junto ao Banco Unicred a partir desta conta contábil (...).
Mais uma vez temos uma situação atípica, visto que os bancos em geral não concedem
períodos de carência anuais para empréstimos. Examinando a movimentação
financeira da conta bancária 53481 do banco SICREDI, constata-se que houve
pagamentos relacionados a contrato de empréstimo que somam R$ 761.776,17 no
período (planilha 21, arquivo Planilhas em anexo). Os pagamentos identificados em
conta bancária foram registrados na contabilidade em face a débitos na conta do
passivo circulante 211010003 - BANCO UNICRED, sem divergências, incluindo-se os
juros", e, assim, concluiu que "os valores pagos (...) representam quitação do principal
e dos juros da obrigação escriturada na conta do passivo circulante 211010003" e que
"o passivo exigível a longo prazo 221010003- BANCO UNICRED não foi
comprovado".
15.3.1. Com o fito de infirmar as conclusões a que chegou o D. Fiscal Autuante nas três
infrações supra discriminadas, convém à IMPUGNANTE esclarecer como se deram as
operações de empréstimo contraídas junto ao Banco Real e a o Banco Unicred, bem
como os lançamentos contábeis a elas adjacentes, para demonstrar a correição da sua
contabilidade e a improcedência das presunções de omissão de receitas por passivo
fictício.
Empréstimo Contraído Junto ao Banco Real, Escriturado nas Contas 211010008 -
EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1 (Passivo Exigível a Curto Prazo) e 221010002
- EMPRÉSTIMO REAL Conta Bancária 9737862-1 (Passivo Não Circulante).
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

15.4 REALCORDIS, em 20.04.2007, contraiu junto ao Banco Real empréstimo,
formalizado pelo Contrato n.° 83/8565115, no valor de R$ 7.000.000,00, a ser
amortizado em 60 parcelas mensais de R$ 116.666,67, registrando essa obrigação na
conta 211010008 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862- 1(doc. 29).
15.4.1 Posteriormente, em 31.12.2007, o REALCORDIS reclassificou o saldo do
empréstimo escriturado na conta 211010008 cujo vencimento das parcelas somente
ocorreria após o término do exercício de 2008, no valor de R$ 4.666.666,60, para a
conta contábil 221010002 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1 (doc. 30), do grupo
do passivo não circulante (antigo exigível a longo prazo), em estrita observância à
norma contábil prescrita no artigo 180 da Lei n.° 6.404/1976, de modo que
permanecesse naquela conta, do grupo do passivo circulante, somente o valor do
empréstimo que seria amortizado no ano- calendário de 2008 (R$ 1.400.000,04), além
do valor correspondente a outro empréstimo contraído em 21.12.2007 (R$ 113.000,00).
15.4.2 Em 2008 e 2009, o REALCORDIS reclassificou as parcelas
correspondentes aos valores do empréstimo a serem amortizados nos respectivos anos-
calendário subsequentes (R$ 1.400.000,04) da conta 221010002 (passivo não
circulante) para a conta 211010008 (passivo circulante), acarretando os respectivos
saldos iniciais de R$ 1.866.666,52 e R$ 1.400.000,04 daquelas contas, verificados pela
fiscalização, conforme planilhas a seguir:

Empréstimo Contraído Junto ao Banco Unicred, Escriturado nas Contas 211010003 -
BANCO UNICRED (Passivo Circulante) e 221010003- BANCO
UNICRED (Passivo Não Circulante).
15.5 O REALCORDIS também contraiu junto ao Banco Unicred empréstimo,
formalizado pelo Contrato n.o A608201286, no valor de R$ 1.600.000,00, a ser
amortizado em 60 parcelas mensais de R$ 26.666,67, tendo registrado tal obrigação na
conta 211010003 - BANCO UNICRED em 31.12.2006, juntamente com os valores de
R$ 550.000,00, referente ao empréstimo formalizado pelo Contrato n.o A608201804, R$
214.000,00 (baixado em 03.01.2007), referente ao Contrato n.o A60820202-9, e R$
33.000,00 (baixado em 02.01.2007), totalizando R$ 2.397.000,00 (doc. 31).
15.5.1 Posteriormente, em 07.05.2007, o REALCORDIS contraiu novo empréstimo
junto ao Banco Unicred, formalizado pelo Contrato n.o 134017, no valor de R$
1.000.000,00, a ser amortizado em 42 parcelas mensais de R$ 23.809,52, e também
registrou tal obrigação na conta 211010003.
15.5.2 No dia 31.12.2007, em consonância com o procedimento explicitado no subitem
15.4.1. supra, o REALCORDIS procedeu à reclassificação dos saldos dos empréstimos
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

escriturados na conta 211010003 cujo vencimento das parcelas somente ocorreria após
o término do exercício de 2008, nos valores de R$ 986.666,59 e R$ 666.666,72, para a
conta contábil 221010003 - BANCO UNICRED (doe. 32), do grupo de passivo exigível
a longo prazo, de modo que permanecessem naquela conta, do grupo do passivo
exigível a curto prazo, somente os valores dos empréstimos que seriam amortizados no
ano calendário de 2008 (R$ 320.000,04 e R$ 285.714,24, totalizando R$ 605.714,28).
15.5.3 Em 2008 e 2009, o REALCORDIS reclassificou os saldos correspondentes aos
valores dos empréstimos a serem amortizados nos respectivos anos- calendário
subsequentes (R$ 320.000,04 e R$ 285.714,24, totalizando R$ 605.714,28) da conta
221010003 (passivo não circulante) para a conta 211010003 (passivo circulante),
donde resultou nos respectivos saldos iniciais de R$ 441.904,75 e R$ 605.714,28
daquelas contas, verificados pela D. Fiscalização nesta autuação, conforme planilhas a
seguir:

A Transposição dos Saldos Existentes em 30.11.2010 no Sistema MAPPER para o
Sistema MICROSIGA, Ocorrida em Dezembro de 2010.
15.6. Em dezembro de 2010, diante da mudança do sistema contábil da REALCORDIS,
conforme explicado nos subitens 2.1.3 e 3.9.1 desta petição, os saldos registrados nas
contas 221010002 - EMPRÉSTIMO REAL C/C 9737862-1 e 221010003 - BANCO
UNICRED do sistema MAPPER foram transportados para a Conta 2.2.01.01.001999 -
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS do sistema MICROSIGA (doc. 33), e, a partir desta
conta, foram reclassificados para as contas do passivo circulante nos montantes
relativos à amortização dos referidos empréstimos no ano-calendário subsequente, nos
termos do artigo 180 da Lei n.° 6.404/76, como evidenciado na planilha abaixo:
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

15.6.1. As contas 2.1.01.01.001026 - BANCO REAL (doc. 34) e 2.1.01.01.001001 -
UNICRED C/C 4000030654-CTA GARANTIDA (doc. 35) do ativo circulante, por sua
vez, relativas às parcelas dos empréstimos a serem amortizadas no ano- calendário
subsequente, após receberem, respectivamente, os saldos constantes nas contas
211010008 e 211010003 do sistema MAPPER, foram creditadas em face dos débitos
realizados na conta 2.2.01.01.001999 – EMPRÉSTIMOS NACIONAIS do sistema
MICROSIGA, conforme se verifica a seguir:

15.6.2. Assim, as divergências verificadas pela fiscalização com base nos balancetes
fornecidos pela IMPUGNANTE decorrem, na verdade, de mero erro cometido na
apuração especial realizada para gerar o arquivo magnético entregue ao autuante,
pois, na oportunidade, os débitos efetuados em dezembro de 2010 na conta
2.2.01.01.001999 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS do MICROSIGA foram
equivocadamente transportados para a conta 221010001 - BANCO GUANABARA do
MAPPER, quando sequer tinha havido qualquer operação do REALCORDIS com
aquele banco no ano-calendário de 2010, conforme atesta a anexa declaração
fornecida pela referida instituição bancária (doc. 36).
15.6.3. Destarte, ante a comprovação da efetiva existência das obrigações escrituradas
nas contas acima referidas, a autuação deve ser cancelada no que tange à suposta
existência de passivos fictícios nestas contas.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

16.
INFRAÇÃO N.° 15 - Passivo Fictício. Passivos Fictícios Relacionados a
Empréstimos. Falta de Comprovação do Saldo Inicial da Conta 221010004.
16.1 A respeito do pretenso passivo fictício registrado na conta 221010004, sustenta
o autuante que "a conta 221010004 - EMPRÉSTIMO BRADESCO apresenta saldo
inicial credor de R$ 1.811.896,64 e saldo final credor de R$ 640.646,32. A única
movimentação na conta se dá em 30/12/2010, com transferência de R$ 1.171.432,32
para a conta 211010002 - BANCO BANESPA, cujo histórico descreve se tratar de
'transferência para o circulante'. Não ocorre amortização do empréstimo ao longo de
todo o período. Tal situação é atípica, visto que os bancos em geral não concedem
períodos de carência anuais para empréstimos. Examinando a movimentação
financeira da conta bancária 6034-8 do banco BRADESCO constata-se que houve
pagamentos relacionados a uma operação de 'CAPITAL DE GIRO ' que somam R$
1.427 .273,40 no período (...). Os pagamentos identificados em conta bancária
foram registrados na contabilidade em face a débitos na conta do passivo circulante
211010010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO (R$ 1.265.797,52). A divergência dos totais
se dá pois os cheques foram utilizados para quitar outras obrigações além do
empréstimo".
16.1.1 A par disto, a IMPUGNANTE foi intimada a apresentar "a documentação
comprobatória dos saldos iniciais das contas 221010004 - EMPRÉSTIMO BRADESCO
e 211010010 - EMPRÉSTIMO BRADESCO, acompanhada de demonstrativo da
composição dos saldos", bem como "a documentação que comprova a quitação dos
empréstimos e as baixas dos mesmos nos registros contábeis, ainda que em período
posterior ao ano de 2010".
16.1.2 Diante da ausência de resposta, presumiu S.Sa. que "os valores pagos a partir
da conta bancária 6034-8 do banco BRADESCO (R$ 1.427.273,40) representam a
quitação das obrigações escrituradas na conta do passivo circulante 211010010 -
EMPRÉSTIMO BRADESCO (R$ 1.265.797,52). Assim sendo, o passivo registrado na
conta 221010004 - EMPRÉSTIMO BRADESCO não foi comprovado".
16.2 Sobre o assunto, a IMPUGNANTE a esclarece o que segue.
Empréstimo Contraído Junto ao Banco Bradesco, Escriturado nas Contas 211010010
- EMPRÉSTIMO BRADESCO (Passivo Exigível a Curto Prazo) e 221010004 -
EMPRÉSTIMO BRADESCO (Passivo Exigível a Longo Prazo).
16.3 De fato, em 11.09.2007, o REALCORDIS contraiu empréstimo de R$
3.000.000,00 junto ao Banco Bradesco, a ser amortizado em 60 parcelas de R$
50.000,00, registrado originariamente na conta 211010010 - EMPRÉSTIMO
BRADESCO (doc. 37).
16.3.1 Em 31.12.2007, seguindo o mesmo procedimento descrito no subitem 15.4.1, o
REALCORDIS procedeu à reclassificação do saldo do empréstimo escriturado na conta
211010010, cujo vencimento das parcelas somente ocorreria após o término do
exercício de 2008, no valor de R$ 2.250.000,00, para a conta contábil 221010004 -
EMPRÉSTIMO BRADESCO (doc. 38), do grupo de passivo exigível a longo prazo, de
modo que permanecesse naquela conta, do grupo do passivo circulante, somente o
valor do empréstimo a ser amortizado no ano calendário de 2008 (R$ 600.000,00).
16.4 Em 14.04.2008, a IMPUGNANTE contraiu novo empréstimo junto ao Bradesco,
no valor de R$ 2.000.000,00, a ser amortizado em 42 parcelas de R$ 47.619,36, e
registrou tal obrigação diretamente na conta 221010004.
16.4.1 Os pagamentos das duas primeiras parcelas deste empréstimo também foram
registrados na conta 221010004, correspondendo à diferença de R$ 95.238,72 (2 x R$
47.619,36) entre os lançamentos a débito realizados em 14.11.2008 e 12.12.2008, nos
respectivos valores de R$ 215.382,69 e R$ 69.534,87, e a crédito, referente aos juros
pagos, realizados em 02.01.2009, nos respectivos valores de R$ 167.763,33 e R$
21.915,51, conforme planilha abaixo:
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

16.5. Em 2008 e 2009, conforme já explanado no subitem 15.4.1, o
REALCORDIS reclassificou os saldos correspondentes aos valores dos
empréstimos a serem amortizados nos respectivos anos-calendário subseqüentes (R$
600.000,00 e R$ 571.432,32, totalizando R$ 1.171.432,32) da conta 221010004
(passivo não circulante) para a conta 211010010 (passivo circulante), donde
resultou no saldo final de R$ 1.811.896,64 daquela conta, contestado pela D.
Fiscalização nesta autuação, conforme se depreende da planilha abaixo:

A Transposição dos Saldos Existentes em 30.11.2010 no Sistema MAPPER para o
Sistema MICROSIGA, Ocorrida em Dezembro de 2010.
16.6. Posteriormente, por efeito da mudança do sistema contábil da
IMPUGNANTE, ocorrida em dezembro de 2010, conforme explicado no subitem
subitens 2.1.3 e 3.9.1 desta petição, o saldo registrado na conta 221010004 -
EMPRÉSTIMO BRADESCO do sistema MAPPER foi transportado para a conta
2.2.01.01.001002 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO do sistema MICROSIGA (doe. 39), e,
a partir desta conta, foi reclassificado para a conta do passivo circulante no montante
relativo à amortização dos referidos empréstimos no ano-calendário de 2011, nos
termos do artigo 180 da Lei n.° 6.404/76, mostrando-se insubsistente a ilação do
autuante, denotadora, data venia, dos seus parcos conhecimentos contábeis, de que
"caso as obrigações registradas nas contas 211010010 e 221010004 fossem as mesas,
com apenas uma alteração de classificação entre circulante e exigível a longo prazo,
não poderia haver a transferência de parte do saldo {R$ 1.171.432,32) em 30/12/2010,
após as quitações do circulante", como revela a planilha abaixo:
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

16.6.1. A conta 2.1.01.01.001002 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO (doc. 40) do passivo
circulante, após receber o saldo constante na conta 211010010 do sistema MAPPER,
foi creditada em face do débito realizado, em contrapartida, na conta
2.2.01.01.001002 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO (passivo não circulante), conforme
se verifica a seguir:

16.6.2. Neste ponto, a IMPUGNANTE esclarece que a divergência verificada pela
ilustre autuante decorre, na verdade, de mero erro cometido na apuração especial feita
para gerar o arquivo magnético que lhe foi entregue, conforme antes esclarecido,
pois, na ocasião, os débitos efetuados na conta 22.2.01.01.001002 -
EMPRÉSTIMOS BRADESCO do MICROSIGA foram equivocadamente transportados
para a conta 221010002 - BANCO BANESPA do MAPPER, o que, todavia, não está
refletido na escrituração contábil da IMPUGNANTE.
16.7. Destarte, ante a comprovação da efetiva existência das obrigações escrituradas
nas contas acima referidas, a autuação deve ser cancelada no que tange à suposta
existência de passivos fictícios nestas contas.
17. INFRAÇÕES N°S 17, 18 E 19 - Passivo Fictício. Passivos Fictícios Relacionados
a Fornecedores. Falta de Comprovação das Baixas Relativas às Obrigações
Registradas nas Contas 21201000032, 21201009512 e 21201057735.
O Registro na Conta Relativa ao Fornecedor VIRALI de Obrigações Relativas a
Outros Fornecedores.
17.1 Sustenta a autoridade lançadora no RF que "a conta do passivo de fornecedores
21201000032 - VIRALI COM. DE MAT.MED.HOSP.E DESC inicia o período com
saldo nulo e encerra o período com saldo devedor de R$ 287.146,58, o que é atípico
para uma conta de fornecedores, indicando que foram pagas mais do que as obrigações
existentes (...). Além disto, nota-se que muitas das obrigações baixadas não foram
creditadas anteriormente nesta conta (21201000032 - VIRALI). A conta é utilizada
para baixas de obrigações que estão registradas em outras contas do passivo, as quais
permanecem como obrigações já quitadas e não baixadas".
Infração n.° 17 - Obrigações Pagas e Não Baixadas na Conta 21201009512 -
IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E IMPOR.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

17.2 A partir dessa narrativa, afirma S.Sa que "a conta 21201009512 - IMACT- RIO
IMP. ESPEC. COM. E IMPOR, possui registros a crédito que foram baixados na conta
21201000032 - VIRALI COM. DE MAT.MED.HOSP.E DESC., apesar de não haver
transferência destas obrigações entre as contas, e sem que a origem da obrigação
tenha sido na mesma registrada (...). Desta forma, constata- se que a conta
21201009512 IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E IMPOR permaneceu com registros
de obrigações já baixadas na conta 21201000032 - VIRALI. Nenhuma outra conta
apresenta baixas de obrigações relacionadas a este fornecedor (IMACT). Existem
obrigações registradas na conta 21201009512 - IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E
IMPOR que não possuem Notas Fiscais Eletrônicas e/ou cujas baixas não foram
identificadas", razão pela qual, na sua opinião "não foi comprovada a existência de
parte das obrigações registradas na conta do passivo 21201009512 - IMACT-RIO IMP.
ESPEC. COM. E IMPOR (...); as quais foram, em parte, baixadas em face de outra
conta do passivo".
Infração n.° 18 - Obrigações Pagas e Não Baixadas na Conta 21201057735 -
CORTEXMED COM. PRODUTO HOSPITALARES.
17.3. Adiante, assevera aquele insigne servidor que "na conta 21201057735 -
CORTEXMED COM. PRODUTO HOSPITALARES existe o registro contábil a crédito
no valor de R$ 144.814,00 em 02/07/2010, cujo histórico descreve tratar- se da nota
fiscal n° 08 (...). Examinando as Notas Fiscais emitidas por este fornecedor, constata-se
que o valor correto é a metade do que foi escriturado no passivo 21201057735, ou seja,
R$ 72.407,00 (...). No passivo 21201000032 - VIRALI, está registrada a baixa nesta
nota fiscal n° 08, no valor correto de R$ 72.407, 00, em 21/12/2010 (...). A conta
21201057735 - CORTEXMED COM. PRODUTO HOSPITALARES permaneceu com o
registro duplicado de uma obrigação baixada na conta 21201000032 - VIRALI, sem
que a origem da obrigação tenha sido na mesma registrada. Desta forma, constata-se
que a conta 21201057735 - CORTEXMED COM. PRODUTO HOSPITALARES
permaneceu com registros incorretos de obrigações já baixadas na conta 21201000032
- VIRALI. Nenhuma outra conta apresenta baixas de obrigações relacionadas a este
fornecedor (CORTEXMED). Existem obrigações registradas na conta 21201057735 -
CORTEXMED COM. PRODUTO HOSPITALARES que não possuem Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pelo fornecedor e/ou cujas baixas não foram identificadas em
nenhuma conta contábil", motivo pelo qual, aos seus olhos, "não foi comprovada a
existência de parte das obrigações registradas na conta do passivo 21201057735 -
CORTEXMED COM. PRODUTO HOSPITALARES (...); as quais foram, em parte,
baixadas em face de outra conta do passivo".
Infração n.° 19 - Obrigações Pagas e Não Baixadas na Conta 21201000032 - VIRALI
COM. DE MAT. MED. HOSP. E DESC.
17.4 Por fim, sustentou o autuante que "outra prática adotada na conta do passivo
21201000032 - VIRALI se refere às baixas neste passivo em face de contas do ativo, de
forma incorreta. Por exemplo, o prestador de serviços MED WEST é pago
antecipadamente, com registro de crédito em bancos em face de débito no ativo
113020001 - SERVIÇOS EM ANDAMENTO. Posteriormente este ativo é creditado em
face de um débito na conta do passivo 21201000032 - VIRALI, sem que esta obrigação
tenha sido registrada na mesma. O correto seria um débito em face de uma conta de
despesa, e não do passivo. Assim procedendo, o sujeito passivo efetua a baixa de um
passivo inexistente. No tocante a este prestador de serviços, todos os registros são
feitos em 12/2010. As obrigações somam R$ 331.910,13 e os pagamentos somam R$
251.908,52, sem nenhuma relação entre ambos; ou seja, nenhuma das obrigações
registradas em 12/2010 foi paga. Este prestador de serviços não emitiu Notas Fiscais
Eletrônicas em 2010. Apesar dos registros contábeis incorretos, este prestador de
serviço informou em sua DIPJ AC 2010 (ND: 0001398596) receitas recebidas no total
de R$ 494.585,19, dos quais R$ 298.254,90 foram pagos pelo sujeito passivo (R$
251.908,52 pela contabilidade do sujeito passivo, diferença de R$ 46.346,38). Tal fato
evidencia que os pagamentos ocorreram e que as obrigações existiram, apesar de não
constarem em nenhum passivo. Quanto às obrigações registradas em 12/2010, torna-se
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

necessário que o sujeito passivo comprove a sua existência e baixa", concluindo, assim,
que "não foi comprovada a existência de parte das obrigações registradas na conta do
passivo 21201000032 - VIRALI".
A Transposição dos Saldos Existentes em 30.11.2010 no Sistema MAPPER para o
Sistema MICROSIGA, Ocorrida em Dezembro de 2010.
17.5 De início, pode-se afirmar que a improcedência da presunção de omissão de
receitas nestes casos foi comprovada pela própria autoridade lançadora.
17.5.1 Com efeito, basta ler os trechos do RF trasladados acima que V.Sas, constatarão
que ele mesmo descreve que os valores tributados não são consequência de passivo
fictício, mas de lançamentos de baixas no passivo efetuados em contas erradas.
17.5.2 Aqui, deveras, ocorreram enganos da mesma espécie dos apontados acima pela
IMPUGNANTE, quando da geração do arquivo magnético especialmente gerado
para atender à fiscalização.
17.5.3 Em relação às contas em exame, todas pertencentes ao grupo 21201
(fornecedores) do sistema MAPPER, seus saldos, bem como aqueles existentes nas
demais contas deste grupo, foram transpostos para uma conta única do sistema
MICROSIGA, qual seja a 2.1.02.01.001001 – FORNECEDORES SERVIÇOS E
MATERIAIS (doc. 41), utilizada a partir de dezembro de 2010 para registro de
obrigações perante todos os fornecedores e prestadores de serviço do REALCORDIS,
uma vez que o saldo individualizado de cada fornecedor passou a ser controlado no
módulo financeiro daquele sistema.
17.5.4 Todavia, ao gerar o arquivo magnético entregue à fiscalização, os lançamentos
efetuados na conta 2.1.02.01.001001 do sistema MICROSIGA, referente a todos os
fornecedores, foram registrados exclusivamente na conta 21201000032 - VIRALI, cujos
lançamentos realizados até novembro de 2010 provinham do sistema MAPPER, razão
pela qual supôs o autuante que o REALCORDIS Utilizava "para baixas de obrigações
que estão registradas em outras contas do passivo, as quais permanecem como
obrigações já quitadas e não baixadas".
17.5.5. Tal ilação, entretanto, sucumbe diante da prova inequívoca do que realmente
aconteceu, sem afetar os arquivos magnéticos efetivamente utilizados para processar os
dados da contabilidade do REALCORDIS.
A Baixa das Obrigações Registradas na Conta 21201009512 - IMACT-RIO IMP.
ESPEC. COM. E IMPOR.
17.6. Dito isto, em relação às obrigações previamente registradas na conta 21201009512
- IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E IMPOR., é forçoso reconhecer a inexistência de
passivo fictício ante a baixa das referidas obrigações na conta 2.1.02.01.001001 (doc.
42), como se depreende da tabela abaixo, elaborada com base nos registros contábeis
desta conta:
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

17.6.1. Além disso, por motivo ignorado, o autuante considerou como passivos fictícios
outros valores que foram previamente baixados na própria conta 21201009512 (doc.
43), demonstrando sua total falta de atenção na análise dos registros contábeis do
REALCORDIS, como demonstra a planilha abaixo:

17.6.2. O cotejo feito nas planilhas acima com alguns dos valores elencados no RF e
selecionados aleatoriamente demonstram que, ao contrário do que supôs S.Sa., os
pretensos passivos fictícios existentes na contabilidade do REALCORIDS, em
verdade, foram baixados à medida em que as obrigações foram quitadas, mostrando-se
insubsistente, portanto, a autuação lavrada.
A Baixa das Obrigações Registradas na Conta 21201057735 – CORTEXMED COM.
PRODUTO HOSPITALARES.
17.7. A mesma situação de baixa dos passivos se verifica em relação às obrigações
listadas no RF, escrituradas na conta 21201057735, pois, ao contrário do que supôs
S.Sa., estas também foram baixadas em face de débitos na própria conta (doe. 44) ou
na conta 2.1.02.01.001001 (doe. 45), como se depreende dos exemplos abaixo:

Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

17.7.1. Ora, em uma análise perfunctória da contabilidade é possível verificar que os
valores tidos pelo D. Fiscal como fictícios na conta 21201057735, em verdade, sequer
existiam nesta conta ao final de 2010, pois haviam sido baixados anteriormente, como,
inclusive, ele mesmo destacou, demonstrando assim a inconsistência da auditoria
realizada e, por conseguinte, a improcedência da autuação.
A Efetiva Existência das Obrigações Relativas ao Prestador de Serviços MED WEST.
17.8 Por fim, no tocante às obrigações cujos históricos dos registros contábeis
indicavam tratar-se de obrigações contraídas com o fornecedor MED WEST, também
não merece melhor sorte a inquinada autuação.
17.8.1 Isso porque, em relação ao referido prestador de serviços, a
IMPUGNANTE realizava adiantamentos, como destacado expressamente pelo autor do
feito, registrados a débito da conta do ativo 1.1.06.02.001005 - ADIANTAMENTO A
FORNECEDORES, os quais eram posteriormente baixados contra a conta
2.1.02.01.001001 - FORNECEDORES SERVIÇOS E MATERIAIS, na qual eram
creditados os valores das obrigações assumidas pelo REALCORDIS na medida em
que a MED WEST cumpria com a sua prestação.
17.8.2 Isso, porém, não implicava dizer que o registro contábil da compensação se
dava automaticamente, no momento de registro das obrigações, pois, como os
adiantamentos não correspondiam a notas específicas, era necessário realizar a
conciliação entre os valores anteriormente adiantados e as obrigações cumpridas
pela MED WEST, procedimento este que costumava ocorrer no mês seguinte.
17.8.3 Dito isto, o fato de o REALCORDIS possuir uma conta do ativo para registrar
os adiantamentos feitos àquela empresa, não pode levar à afobada conclusão de que,
quanto ela cumpria as obrigações que tinha assumido, as baixas do ativo eram
efetuadas imediatamente, pois, como se afirmou acima, somente depois da
conciliação das contas a compensação escriturada ocorria.
17.8.4. Desta maneira, ante a conclusão equivocada da fiscalização quanto aos
efeitos contábeis da conta 1.1.06.02.001005 - ADIANTAMENTO A
FORNECEDORES, há de ser julgada improcedente a autuação.
18. INFRAÇÃO N° 20 - Receita Bruta Mensal na Prestação de Serviços
Hospitalares - Receita da atividade Escriturada e Não Declarada - Regime de
Competência.
18.1 Como corolário das receitas consideradas omitidas pelo REALCORDIS no
lançamento ora enfrentado e nos autos de infração que formalizaram o PAF n°
10872.720092/2014-46 (também lavrado em decorrência do MPF n° 08.1.09.00-
2013-03337), a quase totalidade delas apuradas com fulcro em presunção
relativa, o autuante chegou à conclusão de que o REALCORDIS, modesto
hospital localizado em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, teria auferido a
espantosa receita de R$ 84.039.967,49 no ano de 2010, concluindo, assim, que a
receita daquela pessoa jurídica teria ultrapassado o limite para optar pelo lucro
presumido, previsto no artigo 13 da Lei n° 9.718/98, ficando obrigado a apurar o lucro
real no ano-calendário de 2011, bem como, nos termos do artigo 1o da Instrução
Normativa SRF n° 345/2003, a computar, no mês de dezembro de 2010, as
receitas auferidas pelo regime de competência, mas não recebidas, nas bases de
cálculo dos tributos federais devidos por aquela empresa (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), cujos créditos tributários foram constituídos de ofício, com acréscimo
de multa agravada de 112,5%, na forma do inciso I do artigo 44, combinado com
o inciso I do § 2 o da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007,
vazados na seguinte dicção:
[...]
18.2 Esse item do RF (item 7), como se vê, é mera decorrência de outros itens
dessa autuação e da que instaurou o processo n° 10872.720092/2014-46, donde,
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

acolhidas as impugnações apresentadas contra aqueles, este sofrerá o mesmo
destino.
18.3 Nesse sentido, a IMPUGNANTE suplica sejam consideradas como razões de
defesa contra as imposições fiscais calcadas neste tópico as mesmas aduzidas nesta
petição relativas a imputações feitas ao REALCORDIS de ter omitido receitas,
aliadas às da impugnação apresentada nos autos do processo n°
10872.720092/2014-46, cuja cópia segue em anexo (doc. 46).
18.4 Ainda que, ad argumentandum tantum, esses argumentos não fossem
bastantes para infirmar os autos de infração na espécie, inevitável declarar
ilegítimo o agravamento da multa calculada sobre os tributos aqui exigidos de
ofício, uma vez que, como visto, os autos de infração foram lavrados como
consequência automática das demais imposições de ofício, independentemente de
intimação da autoridade fiscal para que o REALCORDIS, ou sua sucessora,
prestassem esclarecimentos a esse respeito.
19.
Infrações nos. 21, 22,23 e 24: As Retenções Sofridas pela Impugnante e
Desconsideradas pela D. Fiscalização. Infração n.° 21 - Retenções Sofridas a Título
de IRPJ.
19.1 Segundo O autuante, "o sujeito passivo informou deduções do imposto
devido relacionadas às retenções de IRPJ sofridas conforme as Leis no
9.430/1996 e 10.833/2003. Comparando os registros contábeis na conta 115020001 -
IRPJ S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,2%) com as informações prestadas em DIPJ na
ficha 14 A, linha 31, não há divergências. Contudo, existe um registro de ajuste de
balancete que precisa ser esclarecido. No tocante à conta 115030001 - IRPJ
S/RECEITA CFE LEI 10.833/03 (1,5%) as informações prestadas em DIPJ na ficha 14
A, linha 32, estão muito acima dos registros contábeis, que de fato são nulos".
19.1.1. Assim, a IMPUGNANTE foi intimada a "esclarecer o registro contábil efetuado
na conta 115020001 - IRPJ S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,2%) em 31/07/2010, no
valor de R$ 13.547,89, relacionado a ajuste de balancete; assim como apresentar os
registros contábeis e documentação suporte relacionada às informações prestadas em
DIPJ na ficha 14 A, linhas 31 e 32; esclarecendo as divergências listadas na planilha
em anexo", mas, por não ter respondido a tais indagações, o autuante entendeu que "o
sujeito passivo não emitiu Notas Fiscais eletrônicas e não apresentou as documentação
(sic) suporte das retenções declaradas e apenas parcialmente escrituradas", razão pela
qual "foram desconsideradas as eventuais retenções sofridas, visto que não
comprovadas".
Infração n° 22 - Retenções Sofridas a Título de CSLL.
19.2 Asseverou ainda S.Sa que, "em DIPJ o sujeito passivo também informou
deduções da contribuição social devida relacionada às retenções de CSLL sofridas
conforme as Leis no 9.430/1996 e 10.833/2003. Comparando os registros contábeis na
conta 115020002 - CSLL S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,0%) com as informações
prestadas em DIPJ na ficha 18 A, linha 30, verifica- se que não há divergências.
Contudo, existe um registro de ajuste de balancete que precisa ser esclarecido".
19.2.1 Além disso, "no tocante à conta 115030002 - CSLL LEI 10.833/03 (1,0%) e as
informações prestadas em DIPJ na ficha 18 A, linha 31, verifica-se que não há
divergências. Contudo, existe um registro de ajuste de balancete que precisa ser
esclarecido", O qual, por não tê-lo sido feito, foram desconsideradas as eventuais
retenções sofridas, visto que não comprovadas".
Infração n° 23 - Retenções Sofridas a Título de PIS
19.3 Acrescentou ainda, o douto auditor, que, em DACON o sujeito passivo informou
deduções do PIS devido relacionadas às retenções sofridas conforme as Leis no
9.430/1996 e 10.833/2003. Comparando os registros contábeis de baixa deste ativo na
conta 115020003 - PIS S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (0,65%) com as informações
prestadas em DACON na ficha 15 A, linha 10, verifica-se que há divergências(...). No
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

tocante à conta 115030003 - PIS LEI10.833/03 (0,65%) e as informações prestadas em
DACON na ficha 15 A, linha 12, verifica- se que há divergências", que o levaram a
desconsiderar "as eventuais retenções sofridas, visto que não comprovadas".
Infração n° 24 - Retenções Sofridas a Título de COFINS
19.4 Por fim, assinalou que "em DACON o sujeito passivo informou deduções da
COFINS devida relacionadas às retenções sofridas conforme as Leis no 9.430/1996 e
10.833/2003. Comparando os registros contábeis de baixa deste ativo na conta
115020004 - COFINS S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (3 %) com as informações
prestadas em DACON na ficha 25 A, linha 10, verifica-se que há divergências (...). No
tocante à conta 115030004 - COFINS LEI 10.833/03 (3 %) e as informações prestadas
em DACON na ficha 25 A, linha 12, verifica-se que há divergências" igualmente não
esclarecidas pela IMPUGNANTE, o que o induziu a Concluir que "o sujeito passivo
não emitiu Notas Fiscais eletrônicas e não apresentou as documentação (sic) suporte
das retenções declaradas e apenas parcialmente escrituradas", razão pela qual "foram
desconsideradas as eventuais retenções sofridas, visto que não comprovadas".
A Comprovação das Retenções Sofridas Poderia Ser Verificada pela Própria
Fiscalização, Posto que Informadas nos Sistemas da Própria RFB
19.5 Nenhum desses procedimentos da fiscalização, porém, pode ser considerado
legítimo, pelo fato singelo de que as retenções de tributos sofridas na fonte pelo
REALCORDIS são, em regra, informadas à RFB pelas próprias fontes pagadoras por
meio de "Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte" (DIRF) e estão
processados nas bases de dados postas à disposição dos auditores fiscais, da qual a
IMPUGNANTE extraiu, como prova do seu direito, o relatório denominado "Relação
de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora" (vide doc. 16).
19.5.1 Assim, dado que o referido documento comprova retenções a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS nos valores de R$ 138.896,24, R$ 85.978,26, R$ 56.373,95 e R$
260.187,63, portanto até superiores àqueles declarados pelo REALCORDIS, carece de
qualquer fundamento a exigência em análise.
20.
A Impropriedade da Imputação da Multa Agravada pela Falta de Atendimento
a Intimação para Prestar Informações.
20.1 Por derradeiro a IMPUGNANTE denuncia o descabimento da multa agravada
imposta sobre os tributos calculados sobre a presunção de omissão de receita por
pretensa apuração de saldo credor de Caixa, aqui identificadas como INFRAÇÃO N° 4,
por falta de atendimento às intimações expedidas durante a ação fiscal.
20.2 Isso porque, o silêncio de que é acusada a IMPUGNANTE prejudicou
exclusivamente ela própria, que, justamente por isso, viu-se acusada, por presunção, de
haver praticado ato ilícito.
20.3 Não houve, por conseguinte, dano causado à administração fiscal, ou obstáculo
à fiscalização que justifique a exasperação da penalidade.
20.4 Em outras palavras, para erigir as presunções em testilha, eram inteiramente
desnecessários os esclarecimentos solicitados, devendo, também por esta razão, ser
reduzido o percentual da multa de ofício para 75%, conforme o posicionamento
adotado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
Câmara Superior de Recursos Fiscais
"( . . . )
MULTA AGRAVADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - Quando se intima o sujeito passivo a apresentar
provas que a lei define como de responsabilidade dele e que se consubstanciam nos
meios hábeis à conformação ou não da presunção, a não apresentação destas provas
tem por única decorrência ter-se por verdade aquilo que a hipótese legal presume, não
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

sendo suficiente para o agravamento da penalidade." (Acórdão n° 9101-001.615, Data
de publicação: 20/06/2013)
"MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. O agravamento da multa de ofício em
razão do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não se aplica nos
casos em que a não ação/omissão do contribuinte já tenha consequências específicas
previstas na legislação, como quando se aplica a presunção de omissão de rendimentos
por depósitos de origem não comprovada prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso especial negado." (Acórdão n° 9202-002.601 - grifos nossos)
Conselhos de Contribuintes e CARF
"(...)
NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. MULTA AGRAVADA. PRESUNÇÃO LEGAL
E ARBITRAMENTO. MULTA QUALIFICADA. Reputa-se correta a
decisão que afastou o agravamento da multa de ofício aplicada pela falta de
atendimento ás intimações, em razão da presunção legal de omissão de receitas, mas
mantida a multa qualificada, em percentual de 150% pela conduta fraudulenta."
(Acórdão n° 1301-001.603)
"(...)
AGRAVAMENTO DA MULTA - Só se justifica quando as informações sejam
imprescindíveis ao Fisco para atestar a correção dos atos do contribuinte, não se
justificando quando o pedido vise obter do intimado a fundamentação legal do ato
praticado ou se fundamente na falta de apresentação de documento que justifique o ato
praticado pelo contribuinte. (...) " (Acórdão n° 101-93.300, Sessão de 05.12.2000,
Conselheiro Relator Sebastião Rodrigues Cabral - grifos nossos)
IV - O PEDIDO
2 1 . À vista de todo o exposto, demonstrada cabalmente a impossibilidade de prosperar
o lançamento fiscal, a IMPUGNANTE protestando pela juntada posterior de provas
por todos os meios admitidos em Direito, requer seja julgada procedente esta
Impugnação, exonerando-a da exigência tributária dele decorrente.
21.1. Caso, porém, V.Sas, entendam necessário analisar a documentação de suporte
daqueles registros contábeis para formar convicção sobre a matéria, o IMPUGNANTE,
com fulcro no artigo 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235/72, postula a realização de
diligência em seu estabelecimento para que seja certificada a fidedignidade dos valores
e dos fatos relativamente a eles alegados.
Em julgamento (29/08/2016), o órgão julgador baixou em diligência os autos
conforme Resolução 14-3861 - 1a Turma da DRJ/RPO (fls. 1268 e ss.).
Após a realização da diligência, a Autoridade Lançadora apresentou o Relatório
Fiscal (fls. 1290 e ss.), discorrendo acerca dos tópicos a serem investigados,
conforme solicitação constante da Resolução supracitada, conferindo o prazo de 30
dias para manifestação da interessada.
A autuada se manifestou acerca da diligência efetuada (fls. 1382 e ss.). Após,
apresentou Pedido de Desistência Parcial da Impugnação (fls. 1393 e ss.).

O julgamento da Impugnação foi convertido em diligência pela Resolução n.o 14-
3861/2016, da Colenda 1a Turma da DRJ/POR, in verbis:
“Tendo em vista a apresentação de documentos e esclarecimentos que, de fato, podem
afastar parte dos créditos tributários lançados, VOTO pela conversão do julgamento
em diligência, com retorno dos autos à repartição de origem para que a fiscalização se
manifeste em relação às alegações concernentes ao terceiro arquivo magnético
apresentado, também em relação às justificativas e documentos apresentados com fim
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

de afastar os lançamentos efetuados, podendo, evidentemente, intimar a empresa a
apresentar outros esclarecimentos e/ou documentos que julgar necessários à formação
de convicção
Adicionalmente, solicito à Autoridade Fiscal, se for o caso, que se digne elaborar um
demonstrativo do crédito tributário remanescente, após excluir os valores eu entender
indevidos.”.
A diligência foi cumprida pelo próprio autuante reconheceu a improcedência de
mais de 75% dos créditos tributários originalmente constituídos de ofício, emitindo Novo
Relatório Fiscal, como determinado pela DRJ/POR, no qual excluiu parcialmente os itens 1,2 e 5
e integralmente o item 12 do quadro de infrações antes apresentado.
Em sessão de 27 de fevereiro de 2018, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento
em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS.
A mera alegação de que houve erro de lançamento, sem apresentação de documentos
que comprovem a existência dos fatos, não justifica a existência de passivo registrado
na contabilidade.
GUARDA
DE
DOCUMENTOS.
ART.
37
DA
LEI
9.430/96.
PRAZO
DECADENCIAL.
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em
lançamentos contábeis de exercícios futuros, devem ser conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios.
TRIBUTOS DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO
EXONERADO.
Não se deve exigir crédito tributário sobre os tributos declarados em DCTF enviada à
RFB anteriormente à ação fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
REGIME DE CAIXA.
A simples alegação de que houve erro nas declarações apresentadas à RFB, sem a
apresentação de documentos suporte dos registros contábeis, não desqualifica o trabalho
fiscal, que identificou na contabilidade receitas oriundas da atividade da empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR CAIXA.
Quem deve comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a fidedignidade dos valores
e da própria escrituração é o contribuinte.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A adoção do lucro real, quer por opção ou por obrigatoriedade, leva ao critério de
reconhecimento das receitas segundo o regime de competência e, nesta condição, a
pessoa jurídica optante pela tributação com base no lucro presumido pelo regime de
caixa deverá reconhecer, no mês de dezembro do ano-calendário anterior àquele em que
ocorrer a mudança de regime, as receitas auferidas e ainda não recebidas (IN SRF no
345/2003).
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

RETENÇÕES. TRIBUTOS A RECUPERAR. DESCONSIDERAÇÃO EM FACE DE
OMISSÃO DE RECEITAS.
Em face de omissão de receitas, não se pode considerar retenções sofridas
anteriormente, quando a autuada não apresenta as respectivas notas fiscais dos serviços
prestados, deixando de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, estar os
tributos anteriormente retidos vinculados com as receitas que estão sendo tributadas
com base na presunção legal.
MULTA AGRAVADA.
Não cumprindo com seu dever de colaboração, deixando de atender as intimações da
autoridade fiscal, inevitavelmente incidirá a multa agravada. O embaraço à fiscalização
causado pelo não atendimento às sucessivas intimações da fiscalização justifica o
agravamento da multa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a interessada interpôs Recurso Voluntário, no qual repetiu, basicamente,
os argumentos da impugnação, com acréscimos específicos em relação à decisão de piso, no que
tange à parte em que foi vencida, mencionando ainda que a DRJ/POR ignorou grande parte das
provas materiais da improcedência do feito trazidas à colação e recusou quase que integralmente
as conclusões da Diligência realizada pelo autuante que ela mesmo determinara, segundo as
palavras do ilustre relator:
“Tendo em vista a apresentação de documentos e esclarecimentos que, de fato, podem
afastar parte dos créditos tributários lançados”, julgando parcialmente procedentes os
créditos tributários, para excluir dos lançamentos apenas:
(i) a CSLL referente ao segundo trimestre de 2010, no valor principal de R$ 60.345,53 e
(ii) parcela da contribuição para o PIS e da COFINS relativos ao período de apuração de
junho e julho de 2010”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Passo a análise dos argumentos aduzidos pela Recorrente na ordem em que
colocados no Recurso Voluntário.

INFRAÇÃO no 12 do RF – Passivo Fictício Inexistente.
A Recorrente alega que em sua Impugnação demonstrou e comprovou que os
lançamentos de ofício resultantes desses fatos são infundados, porque amparados em registros
notoriamente incorretos, incapazes, por si, de instaurar presunção de omissão de receita.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Para evidenciar esse erro, a RECORRENTE trouxe à colação declaração subscrita
pelo contador responsável por sua escrituração e pelo seu gerente de controladoria (doc. 03
anexado à Impugnação), na qual ambos expõem que, no ano de 2010, até 30 de novembro, a
escrituração contábil, gerencial e financeira da REALCORDIS era efetuada com emprego do
sistema de processamento de dados denominado MAPPER.
Acresce que na transcrição dos saldos das contas existentes no MAPPER para o
MICROSIGA (procedimento de carga de saldos) foram cometidos alguns poucos erros, esses
erros foram corrigidos por estorno para reclassificação do valor na conta correta. Ocorre que, na
geração dos arquivos preparados especialmente para atender à fiscalização, esses estornos
efetuados no MICROSIGA, que não tinham correspondência no MAPPER, pois os saldos das
contas nele existentes estavam corretos, foram indevidamente importados, como se tratassem de
movimentos referentes a fatos efetivamente ocorridos em dezembro.
Acresce que em 30.11.2010, o valor de R$ 12.477.275,15 estava corretamente
registrado no sistema MAPPER a crédito da conta 223010003 - PROVISÃO PARA PERDAS –
HGB, representativa de passivo a descoberto do Hospital Geral de Bangu, estimado em face da
identificação de contingências avaliadas como de perda provável não provisionadas por aquela
empresa com observância do princípio do conservadorismo.
Quando da implantação do MICROSIGA, o saldo daquela conta, em vez de
carregado na conta PROVISÃO PARA PERDAS – HGB (agora numerada 210504001100), foi
incorretamente
transferido
para
a
conta
220105001099
–
PROVISÃO
PARA
CONTINGËNCIAS, antes numerada como 223010001 (doc. 05 anexado à Impugnação
Aduz ainda em relação a este ponto que o Ilmo. Fiscal autuante, ao realizar a
diligência,
determinada
pela
Resolução
n.o
14-3861/2016,
RECONHECEU
A
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO NO PARTICULAR, excluindo-o dos novos autos de
infração lavrados naquela ocasião. Com efeito, sobre este ponto, com razão à recorrente. Extrai-
se do relatório da diligência realizada em sede de impugnação que tais valores deveriam ser
excluídos da base do auto de infração:

2. TÓPICO 3 DA IMPUGNAÇÃO – PASSIVO FICTÍCIO
Na conta 217010004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR existe o registro de um crédito
de R$ 12.477.275,15 em 01/12/2010, face a débito na conta 223010001 - PROVISÃO
PARA CONTIGENCIAS, a qual não tinha saldo para tanto, a título de “transferência de
provisão para perdas HGB” (planilha 16, folha 411, arquivo Planilhas e arquivo
BALANCETES_4, folhas 317 e 318). Deve ser mencionado que as análises foram feitas
com base nos Livros Diário no 07 a 09 e balancetes apresentados pelo sujeito passivo, os
quais foram devidamente assinados pelo contador responsável e registrados na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (folhas 317, 318, 562 a 567).
No TIF 12, item 06 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito
passivo foi intimado a esclarecer o motivo de haver um saldo devedor final de R$
13.907.375,15 na conta do passivo 223010001 - PROVISÃO PARA
CONTIGENCIAS (arquivo BALANCETES_4, página 35, em anexo).
Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados esclarecimentos
ou documentações quaisquer quando da realização do procedimento fiscal. Desta forma,
considerou-se que tal obrigação na conta do passivo 217010004 não existe, uma vez que
nem mesmo havia saldo suficiente na conta que a originou (223010001). Caso
realmente houvesse a citada provisão, a mesma teria que estar registrada na conta de
provisões, e não em uma conta genérica "OUTRAS CONTAS A PAGAR”; além de ser
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

necessária a comprovação documental da existência dos fatos que levaram a criação da
provisão e a forma da elaboração de sua estimativa.
Entretanto, após encerrado o procedimento fiscal, quando da impugnação nos na
transferência de informações entre os diferentes sistemas contábeis internos da empresa.
2.5. Examinando as alegações e documentos apresentados se que de fato houve
erro crasso na transição entre os sistemas de contabilidade da mesma, o que
poderia, e DEVERIA ter sido informado em atendimento às intimações feitas
durante a execução do procedimento fiscal, evitando retrabalho e perda de tempo
das partes envolvidas. Além disto, até o presente momento não houve a devida
correção nos Livros Diário e balancetes relacionados, conforme intimação feita no TIF
05 e 06, itens 02 e 03 e TIF 13, item 07 (folhas 584, 591 e 670).
2.6. Todas as alegações estão baseadas apenas nos sistemas internos da empresa, sem a
devida formalização exigida pela legislação, a qual não prevê a simples aceitação de
uma declaração assinada pelo contador (folha 1.085). Ainda assim, em função dos
esclarecimentos apresentados, considera-se que deve ser retirado o valor de R$
12.477.275,15 da base de cálculo, a qual passa a ser descrita na planilha 16
ajustada (arquivo Planilhas A Visto que houve alteração do crédito tributário
constituído, o demonstrativo do crédito tributário remanescente (arquivo DEMO
VO em anexo).

Assim, ainda que se critique a postura da Recorrente no atendimento da fiscalização,
resta evidenciado da própria unidade de origem o equívoco na base de cálculo do lançamento
que deve ser remediado. Diante do exposto, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário neste ponto, evitando-se maiores custos ao poder público.

INFRAÇÃO no 5 – Passivos Fictícios Inexistentes. Saldo Inicial da Conta 224020001 –
MEDISE Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda. e do Valor de R$ 11.820.087,98, para Ela
Transferido da Conta 224020007 – FMG Empreendimentos Hospitalares Ltda. no Ano de
2010 (Tópico 4 da Impugnação).
Segundo a Recorrente, a acusação objeto desses subitens não pode prosperar, pois
decorre de meros erros de lançamentos contábeis, situação igualmente atestada pelo insigne
autuante quando da realização da diligência.
Com efeito, o equívoco no lançamento contábil efetuado na conta 224020001 –
MEDISE Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda. decorreu do débito indevidamente nela
efetuado, em 02.01.2010, no valor de R$ 11.820.087,98, com o histórico “cessão de mútuo
Medise”, lançado, em contrapartida, a crédito das contas 2240100001 – Jorge Neval Moll Filho
(R$ 2.961.146,51) e 224010005 – Alice Moll (R$ 8.858.941,47).
Para atestar os erros que deram causa aos ajustes acima descritos, basta também
compulsar (i) as folhas dos Livros Razão da MEDISE e da FMG, nas quais os lançamentos
acima descritos não possuem correspondência, e (ii) a declaração prestada pelo profissional
responsável pelos registros contábeis dessas sociedades.
Inclusive, isto já teria sido reconhecido em sede de diligência:
3. TÓPICO 4 DA IMPUGNAÇÃO – PASSIVO FICTÍCIO
Na constituição do passivo 224020001 - MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E
SERVIÇOS LTDA constata-se que R$ 11.820.087,98 têm sua origem na conta do
passivo 224020007 - FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITATALRES LTDA –
COPA D ́OR. Este valor foi descrito como sendo a transferência do saldo de um mútuo
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

(planilha 16, folha 411, arquivo Planilhas em anexo). No TIF 07, item 02 e no TIF 13,
item 07 (cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar os
contratos de mútuo firmados com as empresas FMG e MEDISE, os registros contábeis e
a documentação suporte das baixas destes mútuos, ainda que em período posterior ao
ano de 2010, e definir e comprovar o valor dos juros pagos. Apresentar o contrato de
cessão do mútuo em face da empresa MEDISE para as pessoas físicas Jorge Neval Moll
Filho e Alice Junqueira Moll; o contrato da cessão do mútuo em face das pessoas físicas
Jorge Neval Moll Filho e Alice Junqueira Moll para a empresa FMG; e esclarecer o
motivo do registro contábil feito na conta 224020001 - MEDISE MEDICINA
DIAGNOSTICO E SERVICOS LTDA em 31/01/2010 de um crédito no valor de R$
11.820.087,98. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentada
nenhuma documentação ou esclarecimento. No TIF 11, item 11 e no TIF 13, item 07
(cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a
documentação comprobatória do saldo inicial da conta do passivo 224020001 -
MEDISE MEDICINA DIAGNOSTICO E SERVICOS LTDA. Estas intimações não
foram atendidas, não tendo sido apresentada nenhuma documentação ou esclarecimento,
seja no procedimento fiscal ou na Impugnação.
Assim sendo,considerou-se que não foi comprovada a existência do passivo em análise
(2240200001 Medise MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS LTDA, registro de
R$ 11.820.087,98), assim como o saldo inicial desta conta (planilha 16, folha 411,
arquivo Planilhas em anexo). desta conta (planilhas e arquivo em anexo)
Em sua impugnação, a empresa alega que não tem o dever de comprovar o saldo inicial
da conta do passivo 224020001 - MEDISE MEDICINA DIAGNOSTICO E
SERVICOS LTDA, nada mais acrescentando. Desta forma, mantem-se o crédito
tributário lavrado.
Quanto ao registro contábil no valor de R$ 11.820.087,98, na data 31/01/2010, a crédito
da conta 224020001 - MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS LTDA e a
débito da conta 224020007 - FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITATALRES LTDA
- COPA D ́OR, a empresa alega que se trata de um erro na escrituração contábil.
Examinando as alegações e documentos apresentados pela empresa, constata- se
que, de fato, esta cometeu mais dois erros, desta vez na escrituração em si, o que
obrigou ao registro contábil de correção final feito em 31/01/2010, objeto da
constituição do crédito tributário. Mais uma vez deve ser ressaltado que tais
esclarecimentos deveriam ter sido prestados em atendimento às intimações feitas
durante a execução do procedimento fiscal, evitando retrabalho e perda de tempo
das partes envolvidas. Ratifica-se a desídia na atuação da empresa, tanto na confecção
de seus registros contábeis como no não atendimento às intimações feitas durante o
procedimento fiscal.
Considera-se que deve ser retirado o valor de R$ 11.820.087,98 da base de cálculo
elencada na planilha 16 (folha 411, arquivo Planilhas), que fica ajustada conforme
descrito na planilha 16 ajustada (arquivo Planilhas Ajustadas em anexo). Visto que
houve alteração do crédito tributário constituído, foi elaborado o demonstrativo do
crédito tributário remanescente (arquivo DEMONSTRATIVO em anexo).
Assim, diante da manifestação da autoridade competente, deveria a DRJ ter
procedido à exclusão desses valores da base de cálculo do lançamento. Razão pela qual entendo
deva ser dado provimento ao recurso nesta parte.

INFRAÇÃO no 2 - Os Débitos de PIS e COFINS Relativos aos Períodos de Apuração de
Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2010 Foram Tempestivamente Extintos por
Pagamento (Tópico 6 da Impugnação).
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

O acórdão recorrido, tal como já havia feito o fiscal diligenciante no NRF considerou
parcialmente os argumentos de defesa expostos na Impugnação no particular, para excluir do
crédito tributário parcela das quantias comprovadamente pagas a título de PIS e COFINS
referentes aos meses junho e julho, mas mantém o restante (fls. 1294 e 1362), pois, no seu
entender, não obstante os comprovantes de pagamento anexados àquela defesa pela
RECORRENTE estejam de acordo com os valores declarados em DCTF a título de PIS e
COFINS, eles eram menores que os constantes nas DACON.
A Recorrente insiste que as declarações prestadas na (DCTF) se sobrepõem às
informações desta (DACON), que tem função meramente demonstrativa. Desta forma, em
relação aos meses de março, abril e maio de 2010, para os quais o D. Fiscal reconheceu
expressamente a entrega de DCTF apta à constituição do crédito tributário, bem como em
relação ao mês de junho de 2010, para o qual, como já asseverado no subitem 5.2.3 da
Impugnação, a RECORRENTE prestou as informações devidas em DCTF, mais de dois anos
antes do início da fiscalização, não há dúvida quanto à improcedência da autuação.
Em relação ao mês de julho de 2010, apesar de a REALCORDIS, por erro puramente
formal, nada ter informado quanto ao PIS e a COFINS na DCTF entregue em 21.09.2010
(Número da Declaração: 100.2010.2010.1830932922, Número do Recibo: 12.71.05.11.84-50), é
fato incontroverso que os valores daquelas contribuições exigidos nos autos de infração
foram pagos espontânea e tempestivamente por aquela pessoa jurídica, conforme demonstram
os documentos de arrecadação anexados como doc. 13 à Impugnação, nada mais havendo a
recolher.
Contudo, sem razão à Recorrente. Inclusive o próprio precedente por ela citado
indica a possibilidade de lançamento para constituição de crédito tributário quando os valores
informados em DACON forem superiores aos valores informados na DCTF:
Numero do processo: 10469.720144/2009-89
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 18 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Apr 27 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2005 a
31/07/2005 DÉBITOS INFORMADOS EM DACON, MAS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. O DACON possui caráter
meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida.
Não tendo os débitos informados em DACON sido recolhidos ou compensados,
nem tampouco declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício destas
parcelas não confessadas. ÔNUS PROBATÓRIO. Oportunizada a apresentação de
documentos pela empresa autuada e não apresentado qualquer documento capaz de
afastar a legitimidade do lançamento, necessária sua manutenção. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. Uma vez que a autuação está devidamente fundamentada, em
conformidade com os dispositivos legais vigentes à época dos fatos geradores autuados,
inexistem as nulidades apontadas. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-005.144
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Waldir Navarro Bezerra - Presidente. (assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

conselheiros: Waldir Navarro Bezerra, Maria Aparecida Martins de Paula, Diego Diniz
Ribeiro, Pedro Sousa Bispo, Thais De Laurentiis Galkowicz, Vinícius Guimarães
(suplente convocado), Maysa de Sá Pittondo Deligne e Carlos Augusto Daniel Neto.
Ausente justificadamente o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, substituído pelo
suplente convocado.
Nome do relator: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Assim, não tendo demonstrado a diferença entre DACON e DCTF, correto o
lançamento.
Contudo, quanto aos meses de junho e julho de 2010, foi dado provimento à
Impugnação nesta parte, não havendo controvérsia a ser sanada:
Em relação ao mês de julho de 2010, apesar de a REALCORDIS, por erro puramente
formal, nada ter informado quanto ao PIS e a COFINS na DCTF entregue em
21.09.2010 (Número da Declaração: 100.2010.2010.1830932922, Número do
Recibo: 12.71.05.11.84-50), alega que é fato incontroverso que os valores daquelas
contribuições exigidos nos autos de infração foram pagos espontânea e tempestivamente
por aquela pessoa jurídica, conforme demonstram os documentos de arrecadação em
anexo (doc. 13).
Após a diligência, a Autoridade Lançadora aduz corretamente (fl. 1294):
5.2. Os valores informados em DACON representam informação do próprio sujeito
passivo acerca da apuração dos valores devidos de contribuições sociais pela empresa.
Apesar de devidamente intimado, o sujeito passivo não comprovou as informações ali
prestadas. Ainda assim, consideram-se como verdadeiras as informações prestadas pelo
sujeito passivo em DACON. Foi lavrado o crédito tributário pela falta/insuficiência de
recolhimentos de PIS e COFINS informados em DACON que estão acima dos valores
informados em DCTF. Caso tais valores houvessem sido informados em DCTF em sua
totalidade, não seria necessária a constituição do crédito tributário.
Considerando as alegações da interessada, verificou que está parcialmente correta,
refazendo os cálculos conforme planilha 03 ajustada após a diligência (fl. 1362). Desse
modo, os valores corretos a ser mantido nos Autos de Infração constam das fls. 1322 e
1328, conforme a planilha 03 retrocitada.
Assim, não conheço do recurso nesta parte no que tange aos meses de junho e julho,
haja vista a ausência de interesse de agir. Todavia, nego provimento com relação aos demais
meses.

INFRAÇÃO no 3 – erro no preenchimento das declarações
Como bem colocado no acórdão recorrido, no tópico 7, a impugnante afirma que se a
autoridade tivesse examinado os valores efetivamente recolhidos pelo REALCORDIS, os autos
de infração não teriam sido lavrados quanto à matéria, pois constataria que, na realidade, aquela
pessoa jurídica errou no preenchimento das suas declarações, mas pagou o que era devido. Alega
que a conta "REDECARD" (112030002) faz parte do grupo 112 - CONTAS A RECEBER
e não registra receita tributável pelo regime de caixa. Sustenta que esta conta não é
representativa de disponibilidade, mas, sim, de valores a receber de administradoras de cartões
de crédito.
Consigna a Recorrente perceberia que as diferenças por ele encontradas não
decorriam de falta de recolhimento de tributo, mas de erros cometidos pelo REALCORDIS
no preenchimento da DIPJ e das DACON, como aflora com nitidez do simples cotejo entre os
valores dos tributos declarados e os valores (i) efetivamente recolhidos e confirmados nos
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

bancos de dados da própria RFB em valores já muito superiores aos débitos declarados (doc.
17 anexado à Impugnação), (ii) retidos pelas fontes pagadoras do REALCORDIS nos períodos
em questão, informados em sua DIPJ (acolhidos pelo autuante) e no relatório intitulado
"RELAÇÃO DE RENDIMENTOS E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO POR FONTE
PAGADORA" (vide doc. 16 anexado à Impugnação), além dos (iii) compensados através das
PER/DCOMP
nos
08316.24198.201010.1.3.04-8506,
12138.49048.211010.1.3.04-9198,
04519.31759.211010.1.3.04-5081 (doc. 18 anexado à Impugnação), todas já homologadas que
atestam a extinção dos créditos tributário lançados.
Compulsando os autos, contudo, verifiquei que os documentos citados não
demonstram minimamente as afirmações da recorrente, na medida em que (i) não identificam o
crédito e o débito compensados; (ii) nem a que se referem aos débitos objetos do presente
processo:

Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Especificamente sobre esse ponto, a diligência realizada indicou com clareza:
6.12. Seja como for, isto é matéria para a arrecadação tratar, visto que, do ponto de vista
da fiscalização, houve receita auferida e não escriturada, reconhecida pela própria
empresa, a qual, regularmente intimada, não apresentou documentos ou esclarecimentos
quaisquer, nem mesmo associados aos recolhimentos e compensações alegados.
6.13. Assim sendo, é mantida integralmente a consideração de que existe receita
escriturada e não declarada, para efeito de apuração de PIS/COFINS devidos,
representada pela infração “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS/COFINS
SOBRE RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA - CAIXA” (planilha 06,
receita da atividade escriturada e não declarada, arquivo Planilhas em anexo).
Não divergiu a DRJ:
Após a diligência, a Autoridade Fiscal relata pormenorizadamente a autuação efetivada,
refutando cabalmente as argumentações apresentadas pela impugnante (fls. 1295/1298).
Explica também que não foram encontrados os documentos que a empresa diz ter
juntado em sua impugnação (docs. 16 a 18). Acrescenta que, consultando os dados
constantes nos cadastros da SRFB, constatou-se que todos os PER/DCOMP
mencionados na alegação da empresa se referem a PIS/COFINS apenas.
A simples alegação de que a diferença decorre de erros cometidos pelo REALCORDIS
no preenchimento da DIPJ e das DACON não desqualifica todo o trabalho fiscal. Não
se manifestou no momento oportuno, tampouco em sua defesa apresentou documentos
dos registros, demonstrando não se tratar de receitas. Em face de omissão de receitas,
não se deve considerar os valores recolhidos anteriormente, pois podem não se referir a
essas receitas omitidas, e sim a outras declaradas e descontadas pela autoridade
lançadora, conforme discriminados na planilha 05 (fl. 362). O ônus de demonstrar
individualizadamente, apresentando documentação hábil e idônea, que cada registro não
se trata de receita, caberia a autuada em resposta à intimação fiscal, o que não foi feito.
Afirmar genericamente que ocorreu erros no preenchimento das declarações não
justifica os registros inspecionados. Correta, portanto, a autuação fiscal.
Assim, considerando que se trata de lançamento é do contribuinte o ônus de
demonstrar as razões modificativas, extintivas ou impeditivas do direito, nos termos do art. 373
do CPC/15, entendo que o contribuinte não se desincumbiu minimamente, razão pela qual
entendo deva ser mantido o lançamento nesta parte.

INFRAÇÃO no 4 –Omissão de Receita Presumida por Suprimentos de
Numerário Sem Comprovação de Origem e Efetiva
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

No tópico 8, a autuada combateu a Infração – Suprimento de Numerário, não
comprovada a origem e/ou a efetividade da entrega. Afirma que nos subitens 5.1 a 5.8 do
Relatório Fiscal, após longa peroração em que distorce fatos e seus efeitos, ou simplesmente
revela não os compreender, o autuante deduz que os valores ingressados nas contas bancárias do
REALCORDIS relacionados nas denominadas PLANILHAS 7 e 11 são suprimentos de
numerário cujas origens não foram comprovadas. Alega que mesmo após recompor o saldo da
conta caixa, a autoridade não encontrou saldo credor, afastando a presunção de que trata o §2o do
artigo 12 do Decreto-lei n° 1.598/77, consolidada no inciso I do artigo 281 do RIR/99.
Desconsiderou então o saldo da conta Caixa em 31.12.2009, no valor de R$ 792.545,34, ao
absurdo argumento de que a impugnante não teria comprovado sua existência, de modo que,
reconstituindo novamente o saldo da conta Caixa, sem considerar seu saldo oriundo do Balanço
levantado ao final do exercício social anterior, bem como aqueles ingressos, obteve, finalmente,
um saldo credor fictício de Caixa, que pretende considerar caracterizador da presunção de
omissão de receita.
Reitera que a fiscalização não poderia exigir que a IMPUGNANTE exibisse
documentos relativos ao ano-calendário de 2009, por força do disposto no inciso III artigo 527
do RIR/99 e não pode também aquela autoridade ignorar aquele saldo, declarando-o não
comprovado, quando a IMPUGNANTE está legalmente dispensada de realizar essa
comprovação.
A Recorrente em nada inova em seu recurso voluntário, deixando de apresentar
quaisquer novas provas. Nesse contexto, não tendo se desincumbido de afastar a presunção
prescrita na legislação de regência, não como se afastar o lançamento fiscal.

INFRAÇÃO no 6 – Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas Jurídicas Ligadas.
A Recorrente se insurge contra a infração de não ter comprovado a existência do
saldo inicial da conta do passivo em análise 224020006 - CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE JOARI, descrita nos subitens 6.3 e 6.4 do Relatório Fiscal. Reafirma que é
imperioso afastar de imediato a pretensão de tributar como receita omitida no ano-calendário de
2010, o saldo da conta em apreço existente no balanço levantado em 31.12.2009, pelas mesmas
razões expostas nos subitens 4.1.2 a 4.1.4.1 da peça impugnatória. Reitera que a fiscalização não
poderia exigir da impugnante que exibisse documentos relativos ao ano- calendário de 2009, por
força do disposto no inciso III artigo 527 do RIR/99, alcançado que estava aquele período pelo
prazo decadencial.
Da mesma forma que na acusação anterior, a Recorrente em nada inova em seu
recurso voluntário, deixando de apresentar quaisquer novas provas. Nesse contexto, não tendo se
desincumbido de afastar a presunção prescrita na legislação de regência, não como se afastar o
lançamento fiscal.

INFRAÇÃO no 7 – Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas Jurídicas Ligadas.
Contesta a infração descrita no subitem 6.5 do Relatório Fiscal, informando como
passivo fictício o valor de R$ 2.099.999,00 da conta 217010013 - PMJ ASSESSORIA E
CONSULT. FINANCEIRA, arrolado na PLANILHA, configurando presunção prevista no artigo
281, inciso III, do Decreto n.o 3.000/99 (RIR). A autuada afirma que esta obrigação tinha por
credor PMJ ASSESSORIA E CONSULT. FINANCEIRA e já estava registrada na escrituração
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

do REALCORDIS no ano anterior, tanto que figurava no seu balanço levantado em 31.12.2009,
no saldo da conta 217010013, do passivo não circulante (antigo exigível a longo prazo) (doc.
20). Explica que essa situação perdurou inalterada durante o ano-calendário de 2010, tendo
havido apenas a reclassificação do seu valor para a conta 224020010 do passivo circulante, mas
representativa da mesma obrigação, e aberta em nome da mesma PMJ ASSESSORIA E
CONSULT. FINANCEIRA (doc. 21). Reitera os fundamentos expostos nos subitens 4.1.2 a
4.1.4.1 da respectiva peça impugnatória.
Conforme bem apontado no acórdão recorrido, a Recorrente não comprovou, porém,
com documentação hábil e idônea, a existência do passivo em análise, mantendo-se, por
conseguinte, a constituição do crédito com base em omissão de receita. Ressalte-se novamente o
art. 37 da Lei 9.430/96, o qual determina a obrigação da guarda dos comprovantes da
escrituração, caso contrário, não há como considerar os valores de 2009, vertendo o foco para o
que está escriturado em 2010. Estes lançamentos, como também não foram comprovados,
ensejaram a omissão de receita prevista na norma.
Portanto correta está a autuação da autoridade fiscal.

INFRAÇÃO no 9 – Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas Físicas Ligadas –
Grupos 22401 e 21801.
Quanto a Falta de Comprovação dos Saldos Inicial e Final da Conta 224020008 - JM
& AM. (item 6.17 do Relatório Fiscal), alega que a quantia de R$ 590.000,00, como afirma o
autuante e evidencia o saldo da conta em análise, provém do ano- calendário de 2009 e figurava
no balanço levantado em 31.12.2009, conforme razão da conta 224020008. Entende então que a
presunção seria de omissão de receita em 2009, motivo pelo qual, postulando a aplicação ao caso
dos mesmos argumentos suscitados nos subitens 4.1.2 a 4.1.5.4 da peça impugnatória. Já no que
se concerne ao valor de R$ 390.000,00, a IMPUGNANTE se reporta aos esclarecimentos
expendidos no item 11 e seus subitens de sua defesa.
Em relação ao item 11, o qual tratou do Passivo Fictício na Conta 224010002 -
RICARDO CARLOS CARRERA BANDERA, no valor de R$ 510.000, a autuada apresentou
desistência parcial da impugnação. Ou seja, apesar de apontar as mesmas razões de defesa ali
consignadas, naquele caso, preferiu adimplir sua obrigação com a Fazenda Pública em relação
àquele crédito.
Reitera-se que intimado a apresentar a documentação suporte do registro contábil a
crédito feito na conta 224020008 - JM & AM em 31/12/2010, no valor de R$ 390.000,00,
esclarecendo o motivo do registro de tal obrigação (TIF 11, item 11 e no TIF 13, item 07). As
intimações não foram atendidas. Não comprovou na impugnação a existência do respectivo
passivo. Correto, portanto, o procedimento fiscal.

INFRAÇÃO nO 10 – Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Pessoas Físicas Ligadas –
Grupos 22401 e 21801.
Quanto a obrigação registrada no passivo em nome de Celso Carlos Ribeiro
Machado desde o ano-calendário de 2009 - R$ 251.200,00 – no mesmo rumo, afirma que, se
possível era presumir omissão de receita em decorrência de passivo fictício, essa receita teria
sido auferida no ano-calendário de 2009 e não no ano-calendário de 2010. Invoca novamente as
razões de defesa os argumentos aduzidos subitens 4.1.2 a 4.1.5 de sua impugnação, afirmando
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

que essa receita teria sido auferida em 2009, descabendo manipular o elemento temporal da
hipótese de incidências dos tributos com o intuito de contornar os inexoráveis efeitos extintivos
da homologação tácita.
Conforme bem destaca a DRJ, em nenhum momento comprova a regularidade e
existência do passivo, configurando, por conseguinte, passivo fictício conforme alegado pela
autoridade autuante. Mantido, portanto, o crédito, pelos motivos já expostos anteriormente, ou
seja, a simples manutenção no passivo, conjugada com o dever de manter a documentação e
apresentá-la à autoridade quando requisitada, demonstrando a regularidade dos registros,
legitimam a autuação fiscal com base na presunção legal de omissão de receitas.

INFRAÇÃO no 11 – Passivo Fictício. Passivos Relacionados a Provisões – Grupo 223.
Quanto a este item, a Recorrente busca refutar a infração descrita nos subitens 6.21 a
6.23 do Relatório fiscal quanto a conta 223010002 - PROVISAO PARA REPASSES MÉDICOS
inicia e encerra o período com um saldo credor de R$ 274.330,00, sem movimentação.
Conforme relata a autoridade fiscal, verifica-se na conta 223010001 - PROVISÃO
PARA CONTIGENCIAS um registro contábil de baixa de passivo exatamente neste valor, em
01/12/2010, cujo histórico descreve tratar-se de provisão para repasses médicos, apesar de o
saldo desta obrigação estar registrado na conta 223010002 - PROVISAO PARA REPASSES
MÉDICOS. Este passivo inexistente foi transferido para a conta 212019997 -
FORNECEDORES DIVERSOS 2006, que inicia o período com saldo nulo e encerra com este
mesmo valor, sem movimentações (arquivo BALANCETES em anexo). Evidencia-se que o
passivo 212019997 - FORNECEDORES DIVERSOS 2006 não existe, visto que não havia
saldo na conta que o criou.
Apesar de intimada a apresentar documentos e/ou esclarecimentos a interessada
não se manifestou. Reportou-se mais uma vez às alegações expendidas nos subitens 4.1.2 a
4.1.5 de sua defesa, alegando que os erros decorrentes da mudança dos sistemas MAPPER para o
MICROSIGA demonstram a improcedência do lançamento. No entanto, não comprova a
existência do passivo inspecionado pela autoridade fiscal, amparando, deste modo, o lançamento
com base em omissão de receita.

INFRAÇÕES no 13, 14 E 16 – Passivo Fictício. Passivos Fictícios Relacionados a
Empréstimos.
Tratou dos passivos fictícios relacionados a empréstimos. (falta de comprovação dos
saldos iniciais das contas 221010002 e 221010003 e dos saldos finais das contas 211010003 e
211010008).
Como a autuada não respondeu a intimação, a autoridade lançadora concluiu que os
valores pagos a partir da conta bancária 9737862-1 do Banco REAL (R$ 2.015.995,03)
representam a quitação do principal e dos juros das obrigações escrituradas na conta do passivo
circulante 211010008 - EMPRESTIMO REAL C/C 9737862-1. O passivo exigível a longo prazo
221010002 - EMPRESTIMO REAL C/C 9737862-1 não foi comprovado (planilha 16, arquivo
Planilhas em anexo).
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Quanto à conta 221010003 (BANCO UNICRED), a interessada apresentou
desistência parcial da impugnação (fl. 1393, cujo valor "assinalado em amarelo", consoante
exposto no pedido, consta da tabela na fl. 1399).

INFRAÇÕES no 17, 18 e 19 – Passivo Fictício. Passivos Fictícios Relacionados a
Fornecedores.
Rebate a acusação do passivo fictício relacionados a fornecedores (falta de
comprovação das baixas relativas às obrigações registradas nas contas 21201000032,
21201009512 e 21201057735).
Em que pese o inconformismo da Recorrente, conforme pontuou a DRJ:
No que se refere às contas 21201009512 - IMACT-RIO IMP. ESPEC. COM. E
IMPOR
e
21201057735
-
CORTEXMED
COM.
PRODUTO
HOSPITALARES, foi apresentado pedido de desistência parcial fls. 1393 e ss.,
cujos valores constam "assinalados em amarelo na planilha 16" anexada à fl.
1399, com exceção do valor R$ 144.814,00 - 21201057735 - CORTEXMED
COM. PRODUTO HOSPITALARES, que a autuada pretende prosseguir com a
discussão administrativa.
Em suma, a impugnante incompreensivelmente tentou explicar a infração
levantada pela autoridade quanto ao registro de crédito em bancos em face de
débito no ativo 113020001 (SERVIÇOS EM ANDAMENTO), visto que -
conforme expõe a autoridade lançadora -, posteriormente, este ativo é creditado
em face de um débito na conta do passivo 21201000032 (VIRALI), sem que
esta obrigação tenha sido registrada anteriormente nesta última conta (débito,
baixando a obrigação sem crédito na conta 21201000032). A autuada informou
que realizava adiantamentos, como destacado expressamente pelo autor do
feito, registrados a débito da conta do ativo 1.1.06.02.001005 -
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, os quais eram posteriormente
baixados contra a conta 2.1.02.01.001001 - FORNECEDORES SERVIÇOS E
MATERIAIS, na qual eram creditados os valores das obrigações assumidas
pelo REALCORDIS na medida em que a MED WEST cumpria com a sua
prestação. Desse modo, entendeu ser equivocada a conclusão da fiscalização
quanto aos efeitos contábeis da conta 1.1.06.02.001005 - ADIANTAMENTO A
FORNECEDORES.
Porém, a autoridade fiscal demonstrou (fls. 91 e ss.) que não foi comprovada
a existência de parte das obrigações registradas na conta do passivo
21201000032 - VIRALI (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo).
Quanto ao valor de R$ R$ 144.814,00 - 21201057735 - CORTEXMED COM.
PRODUTO
HOSPITALARES,
não
demonstrou
a
regularidade
para
desqualificar o trabalho fiscal descrito no item 6.38 do respectivo relatório
fiscal.
Apesar de todo o exposto, a interessada não comprovou, portanto, a existência
do passivo apontado pela autoridade fiscal.
No Recurso Voluntário não há inovação de argumentos ou apresentação de novas
provas. Assim, sem divergir do entendimento formalizado no acórdão recorrido, entendo deva
ser mantida a autuação.

Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

INFRAÇÃO no 20 – Receita Bruta Mensal na Prestação de Serviços Hospitalares – Receita
da atividade Escriturada e Não Declarada
Como corolário das receitas consideradas omitidas pelo REALCORDIS no
lançamento ora enfrentado e nos autos de infração que formalizaram o PAF no
10872.720092/2014-46 (também lavrado em decorrência do MPF no 08.1.09.00-2013-03337), a
quase totalidade delas apuradas com fulcro em presunção relativa, o autuante chegou à conclusão
de que o REALCORDIS, modesto hospital localizado em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro,
teria auferido a espantosa receita de R$ 84.039.967,49 no ano de 2010, concluindo, assim, que a
receita daquela pessoa jurídica teria ultrapassado o limite para optar pelo lucro presumido,
previsto no artigo 13 da Lei no 9.718/98, ficando obrigado a apurar o lucro real no ano-calendário
de 2011, bem como, nos termos do artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 345/2003, a
computar, no mês de dezembro de 2010, as receitas auferidas pelo regime de competência, mas
não recebidas, nas bases de cálculo dos tributos federais devidos por aquela empresa (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS), cujos créditos tributários foram constituídos de ofício, com acréscimo de
multa agravada de 112,5%, na forma do inciso I do artigo 44, combinado com o inciso I do § 2o
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Esse item do RF (item 7), como se vê, é mera decorrência de outros itens dessa
autuação e da que instaurou o processo no 10872.720092/2014-46, donde, acolhidas os Recursos
Voluntários apresentados contra a decisão proferida naquele processo, este sofrerá o mesmo
destino, razão pela qual a RECORRENTE requer sejam consideradas como razões de defesa
contra as imposições fiscais calcadas neste tópico as mesmas aduzidas nesta petição relativas a
imputações feitas ao REALCORDIS de ter omitido receitas, aliadas às da impugnação
apresentada nos autos do processo no 10872.720092/2014-46 (doc. 46 anexado à Impugnação) e
do Recurso Voluntário apresentado.
Neste aspecto, ainda que considerado o provimento do 10872.720092/2014-46, bem
como a proposta de provimento parcial neste processo, na extensão até aqui analisada, ainda
assim teria sido ultrapassado o limite de R$ 48 Milhões prescrito na legislação à época dos fatos.
Ademais, ainda que se entenda o racional da DRJ, que entendeu pela manutenção da
multa agravada, aplica-se ao caso o teor da Súmula CARF n. 133:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667,
1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Assim, entendo deva ser afastado o agravamento da multa.

Infrações n. 21, 22, 23 e 24: As Retenções Sofridas pela Impugnante e Desconsideradas pela
D. Fiscalização
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Com relação às retenções sofridas pela recorrida e desconsideradas pela fiscalização,
vale notar que a Recorrente expôs as retenções sofridas que foram desconsideradas pela
fiscalização. Quanto a essas infrações, segue relato da autoridade fiscal:
RECOLHIMENTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR
As contas dos grupos 11502 e 11503 estão relacionadas a tributos retidos. Em
sua DIPJ (ND 0001479766), o sujeito passivo informou deduções do imposto
devido relacionadas às retenções de IRPJ sofridas conforme as Leis no
9.430/1996 e 10.833/2003. Comparando os registros contábeis na conta
115020001 – IRPJ S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,2%) com as informações
prestadas em DIPJ na ficha 14 A, linha 31, não há divergências. Contudo,
existe um registro de ajuste de balancete que precisa ser esclarecido. No
tocante à conta 115030001 – IRPJ S/RECEITA CFE LEI 10.833/03 (1,5%) as
informações prestadas em DIPJ na ficha 14 A, linha 32, estão muito acima dos
registros contábeis, que de fato são nulos (arquivo BALANCETES em anexo e
planilha 31, arquivo Planilhas em anexo). No TIF 09, item 07 e no TIF 13, item
07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a esclarecer o
registro contábil efetuado na conta 115020001 – IRPJ S/ RECEITA CFE LEI
9.430/96 (1,2%) em 31/07/2010, no valor de R$ 13.547,89, relacionado a ajuste
de balancete; assim como apresentar os registros contábeis e documentação
suporte relacionada às informações prestadas em DIPJ na ficha 14 A, linhas 31
e 32; esclarecendo as divergências listadas na planilha em anexo. Estas
intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados documentos
ou esclarecimentos quaisquer. Visto que o sujeito passivo não emitiu Notas
Fiscais eletrônicas e não apresentou a documentação suporte das retenções
declaradas e apenas parcialmente escrituradas, foram desconsideradas as
eventuais retenções sofridas, visto que não comprovadas.
Em DIPJ o sujeito passivo também informou deduções da contribuição social
devida relacionada às retenções de CSLL sofridas conforme as Leis no
9.430/1996 e 10.833/2003. Comparando os registros contábeis na conta
115020002 - CSLL S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,0%) com as informações
prestadas em DIPJ na ficha 18 A, linha 30, verifica-se que não há divergências.
Contudo, existe um registro de ajuste de balancete que precisa ser esclarecido.
No TIF 09, item 08 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o
sujeito passivo foi intimado a esclarecer o registro contábil efetuado na conta
115020002 - CSLL S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (1,0%) em 31/07/2010, no
valor de R$ 11.296,98, relacionado a ajuste de balancete; assim como
apresentar a documentação suporte (Notas Fiscais) relacionada às
informações prestadas em DIPJ na ficha 18 A, linha 30. No tocante à conta
115030002 - CSLL LEI 10.833/03 (1,0%) e as informações prestadas em DIPJ
na ficha 18 A, linha 31, verifica-se que não há divergências. Contudo, existe um
registro de ajuste de balancete que precisa ser esclarecido. No TIF 09, item 09
e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi
intimado a esclarecer o registro contábil efetuado na conta 115030002 - CSLL
LEI 10.833/03 (1,0%) em 31/07/2010, no valor de R$ 5.465,72, relacionado a
ajuste de balancete; assim como apresentar a documentação suporte (Notas
Fiscais) relacionada às informações prestadas em DIPJ na ficha 18 A, linha
31. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentados
documentos ou esclarecimentos quaisquer. Visto que o sujeito passivo não
emitiu Notas Fiscais eletrônicas e não apresentou as documentação suporte
das retenções declaradas, foram desconsideradas as eventuais retenções
sofridas, visto que não comprovadas.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

Em DACON o sujeito passivo informou deduções do PIS devido relacionadas
às retenções sofridas conforme as Leis no 9.430/1996 e 10.833/2003.
Comparando os registros contábeis de baixa deste ativo na conta 115020003 -
PIS S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (0,65%) com as informações prestadas em
DACON na ficha 15 A, linha 10, verifica-se que há divergências (arquivo
BALANCETES em anexo e planilha 32, arquivo Planilhas em anexo). No
tocante à conta 115030003 – PIS LEI 10.833/03 (0,65%) e as informações
prestadas em DACON na ficha 15 A, linha 12, verifica-se que há divergências
(arquivo BALANCETES em anexo e planilha 33, arquivo Planilhas em anexo).
No TIF 09, item 14 e no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o
sujeito passivo foi intimado a apresentar os registros contábeis e a
documentação suporte relacionada às informações prestadas em DACON na
ficha 15 A, linhas 10 e 12; esclarecendo as divergências listadas nas planilhas
em anexo. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido
apresentados documentos ou esclarecimentos quaisquer. Visto que o sujeito
passivo não emitiu Notas Fiscais eletrônicas e não apresentou as
documentação suporte das retenções declaradas e apenas parcialmente
escrituradas, foram desconsideradas as eventuais retenções sofridas, visto
que não comprovadas.
8.4. Em DACON o sujeito passivo informou deduções da COFINS devida
relacionadas às retenções sofridas conforme as Leis no 9.430/1996 e
10.833/2003. Comparando os registros contábeis de baixa deste ativo na conta
115020004 - COFINS S/ RECEITA CFE LEI 9.430/96 (3 %) com as
informações prestadas em DACON na ficha 25 A, linha 10, verifica-se que há
divergências (arquivo BALANCETES em anexo e planilha 34, arquivo
Planilhas em anexo). No tocante à conta 115030004 – COFINS LEI 10.833/03
(3 %) e as informações prestadas em DACON na ficha 25 A, linha 12, verifica-
se que há divergências (arquivo BALANCETES em anexo e planilha 35,
arquivo Planilhas em anexo). No TIF 11, item 01 e no TIF 13, item 07 (cópias e
anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar os registros
contábeis e a documentação suporte relacionada às informações prestadas em
DACON na ficha 25 A, linhas 10 e 12; esclarecendo as divergências listadas
nas planilhas em anexo. Estas intimações não foram atendidas, não tendo sido
apresentados documentos ou esclarecimentos quaisquer. Visto que o sujeito
passivo não emitiu Notas Fiscais eletrônicas e não apresentou a documentação
suporte das retenções declaradas e apenas parcialmente escrituradas, foram
desconsideradas as eventuais retenções sofridas, visto que não comprovadas.
Transcrevam-se abaixo as alegações da autuada:
A Comprovação das Retenções Sofridas Poderia Ser Verificada pela Própria
Fiscalização, Posto que Informadas nos Sistemas da Própria RFB
2.2. Nenhum desses procedimentos da fiscalização, porém, pode ser
considerado legítimo, pelo fato singelo de que as retenções de tributos sofridas
na fonte pelo REALCORDIS são, em regra, informadas à RFB pelas próprias
fontes pagadoras por meio de "Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte" (DIRF) e estão processados nas bases de dados postas à disposição dos
auditores fiscais, da qual a IMPUGNANTE extraiu, como prova do seu direito,
o relatório denominado "Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora" (vide doc. 16).
Assim, dado que o referido documento comprova retenções a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS nos valores de R$ 138.896,24, R$ 85.978,26, R$
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1201-006.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720091/2014-00

56.373,95 e R$ 260.187,63, portanto até superiores àqueles declarados pelo
REALCORDIS, carece de qualquer fundamento a exigência em análise.
Nesse ponto, concorda-se mais uma vez com o acórdão recorrido quando indica que,
considerando-se a base de incidência objeto de todo o trabalho fiscal, oriunda de omissão de
receita, não há como vincular as retenções sofridas com as receitas que estão sendo tributadas.
Quem deve trazer aos autos esta comprovação, por meio de documentos, é o sujeito passivo.
Entretanto, não apresentou, ao menos, as notas fiscais que amparassem tais receitas. Desse
modo está correto o procedimento fiscal.
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido minimamente, correta a manutenção
da autuação.

Conclusões
Ante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas
para retirar da base os valores reconhecidos como equívocos contábeis pela Unidade de Origem
em sede de diligência fiscal, bem como afastar o agravamento da multa, nos termos da Súmula
CARF n. 133.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 1683
DF CARF MF
Original